Tribunal: TJMT
Processo: 0030368-19.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030368-19.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS DE SOUZA SANTOS - CPF: 911.438.611-91 (APELADO), MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS - CPF: 032.911.881-10 (APELADO), FABIANO FERNANDO PEREIRA - CPF: 034.923.351-95 (APELADO), PAULO TEODORO RIBEIRO - CPF: 053.005.801-47 (APELADO), TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS - CPF: 054.298.741-40 (APELADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), CLEITON DA SILVA LIMA - CPF: 052.433.081-61 (APELADO), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), AILTON ELIAS DA SILVA (APELADO), KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (ADVOGADO), JOSE MATEUS DOS SANTOS SILVA - CPF: 051.642.051-81 (APELADO), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (APELADO), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), SILVESTRE DIONES DIAS - CPF: 040.001.811-06 (APELADO), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA - CPF: 060.040.941-45 (APELADO), JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 075.900.934-16 (APELADO), CARLOVIC SILVA DOS SANTOS - CPF: 058.525.201-79 (APELADO), DARLI DOS SANTOS DIAS - CPF: 708.738.371-00 (APELADO), MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA - CPF: 531.896.982-87 (APELADO), MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FOLES - CPF: 052.255.791-08 (APELADO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 045.515.485-61 (APELADO), UREDERSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 032.807.731-30 (APELADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), ERIVAN SANTOS DA SILVA - CPF: 076.199.864-05 (APELADO), ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO - CPF: 024.303.961-14 (APELADO), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), CASSIA VALERIA SOARES GALVAO - CPF: 062.116.551-42 (APELADO), DAMIANA PATRICIA DA SILVA BATISTA - CPF: 098.552.849-41 (APELADO), GUILHERME DOSSIATTI - CPF: 060.082.551-51 (APELADO), JEFFERSON TEIXEIRA ROCHA - CPF: 050.165.521-26 (APELADO), GLEYSI DA SILVA GARCIA - CPF: 059.910.011-70 (ADVOGADO), JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 001.230.121-39 (APELADO), KAIO CESAR MELO DA SILVA - CPF: 042.229.671-65 (APELADO), LEIDIANE FREIRE SANTOS - CPF: 017.609.641-82 (APELADO), MELIA COUTO VALJAO - CPF: 081.692.371-06 (APELADO), RENAN DE SOUZA VIERO - CPF: 042.977.271-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AILTON ELIAS DA SILVA (APELANTE), ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 045.515.485-61 (APELANTE), ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO - CPF: 024.303.961-14 (APELANTE), CARLOVIC SILVA DOS SANTOS - CPF: 058.525.201-79 (APELANTE), CASSIA VALERIA SOARES GALVAO - CPF: 062.116.551-42 (APELANTE), CLEITON DA SILVA LIMA - CPF: 052.433.081-61 (APELANTE), DAMIANA PATRICIA DA SILVA BATISTA - CPF: 098.552.849-41 (APELANTE), DARLI DOS SANTOS DIAS - CPF: 708.738.371-00 (APELANTE), DJHOVANE PIRES MARTINS - CPF: 050.726.431-23 (ADVOGADO), ERIVAN SANTOS DA SILVA - CPF: 076.199.864-05 (APELANTE), FABIANO FERNANDO PEREIRA - CPF: 034.923.351-95 (APELANTE), FABIO BARBOSA FRERES - CPF: 054.634.211-61 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), GLEYSI DA SILVA GARCIA - CPF: 059.910.011-70 (ADVOGADO), GUILHERME DOSSIATTI - CPF: 060.082.551-51 (APELANTE), HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - CPF: 731.208.471-00 (ADVOGADO), JEFFERSON TEIXEIRA ROCHA - CPF: 050.165.521-26 (APELANTE), JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 001.230.121-39 (APELANTE), JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA - CPF: 075.900.934-16 (APELANTE), JOSE MATEUS DOS SANTOS SILVA - CPF: 051.642.051-81 (APELANTE), KAIO CESAR MELO DA SILVA - CPF: 042.229.671-65 (APELANTE), KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (ADVOGADO), LEIDIANE FREIRE SANTOS - CPF: 017.609.641-82 (APELANTE), MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS - CPF: 032.911.881-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), MARCOS DE SOUZA SANTOS - CPF: 911.438.611-91 (APELANTE), MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA - CPF: 531.896.982-87 (APELANTE), MELIA COUTO VALJAO - CPF: 081.692.371-06 (APELANTE), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA - CPF: 060.040.941-45 (APELANTE), MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FOLES - CPF: 052.255.791-08 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), PAULO TEODORO RIBEIRO - CPF: 053.005.801-47 (APELANTE), RENAN DE SOUZA VIERO - CPF: 042.977.271-88 (APELANTE), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), SILVESTRE DIONES DIAS - CPF: 040.001.811-06 (APELANTE), SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS - CPF: 037.670.251-67 (ADVOGADO), TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS - CPF: 054.298.741-40 (APELANTE), UREDERSON DE SOUZA SANTOS - CPF: 032.807.731-30 (APELANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), AILTON ELIAS DA SILVA - CPF: 091.118.841-00 (APELANTE), AILTON ELIAS DA SILVA - CPF: 091.118.841-00 (APELADO), LEIDIANE FREIRE SANTOS - CPF: 017.609.641-82 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIANA PATRICIA DA SILVA BATISTA - CPF: 098.552.849-41 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DOSSIATTI - CPF: 060.082.551-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 001.230.121-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. apelações criminais. organização criminosa e associação tráfico de drogas.
preliminares de nulidade. incompetência territorial. nulidade das provas. ofensa ao princípio do promotor natural.
ilicitudes não configuradas. suficiência de provas para as condenações por organização criminosa e associação para o tráfico. absolvições do quinto, décimo segundo, décimo terceiro e décimo oitavo apelantes da organização criminosa. afastamento da avaliação negativa da culpabilidade. readequação das penas. recursos do primeiro e segundo apelantes conhecidos em parte e providos parcialmente. recursos do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo sexto, décimo sétimo e vigésimo conhecidos e providos parcialmente. recurso do décimo oitavo conhecido e provido. recursos do décimo, décimo quinto e décimo nono apelantes conhecidos e desprovidos. extensão aos corréus de ofício.

I. Caso em Exame

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, visando anulação de atos processais ou as absolvições. Subsidiariamente, reduções das penas e isenção de custas.

II. Questão em Discussão

Há 10 (dez) questões: 1) incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá; 2) ilegalidade das provas produzidas por autoridade incompetente; 3) ofensa ao princípio do promotor natural; 4) insuficiência de provas para as condenações; 5)
titularidade de terminais telefônicos não demonstrada;
6) ausência de
perícia nos áudios para identificar os interlocutores;

7)
bis in idem
pelas
condenações por organização criminosa e associação para o tráfico
; 8) inidoneidade do fundamento utilizado para negativação das circunstâncias judicias [culpabilidade e circunstâncias do crime]
; 9) causas de aumento da posição de comando e emprego de arma de fogo não caracterizadas; 10)
hipossuficiência econômica para adimplemento das custas processuais.

III. Razões de Decidir

1.O c. STF, interpretar o art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II, d’, da CF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria inserta no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.
“Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.”

2.
O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, notadamente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência, adotando-se a
“teoria do juízo aparente”
, inexistindo nulidade de
“medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente”.

3.
Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para ratificar, ou não, os atos já praticados,
podendo tal convalidação se dar de forma implícita
com o regular prosseguimento do feito.

4.
A
“atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet”.

5. “
Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital.”

6.
Os interlocutores dos diálogos interceptadas foram identificados, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços,
indicações dos numerais telefônicos e dos usuários/alvos das linhas, transcrições de diálogos e apresentação de arquivos de áudios, nos quais constam a data e horário das chamadas,
conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.

7.A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.

8. O vínculo entre os réus e a facção “Comando Vermelho”, com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas voltadas à traficância, demonstra a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação para o tráfico. Ao aferir a hierarquia e estrutura do grupo criminoso, verifica-se que era composto por agentes com funções dividas entre a “liderança”, responsáveis pelo fornecimento/distribuição das drogas, “lojistas” e revendedores diretos aos usuários [biqueiras”].

9.
“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime.”

10.
O liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de cometimento de crimes visando o fortalecimento da organização criminosa] entre os apelantes e demais integrantes da facção criminosa estão comprovados.

11.
A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
. Trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
.

12. Se demonstradas as condutas dos apelantes [primeiro, segundo, quarta, sexto, sétima, oitavo e nono] de forma distinta tanto na organização criminosa quanto na associação voltada ao tráfico de drogas,
“não configura bis in idem a imputação concomitante dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, por serem tipos penais autônomos
”.

13. A majorante [emprego de arma de fogo], em relação ao delito de
organização criminosa,
é circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime.

14. Se comprovada a posição de liderança exercida pela quarta apelante, impõe-se preservar a respectiva causa de aumento.

15. A partir do conjunto probatório, conclui-se que a mercancia de substâncias entorpecentes constituía a principal e a única atividade ilícita [efetivamente comprovada] desempenhada pelo quinto, décimo segundo e décimo terceiro apelantes. “
Nesse quadro, deve ser reconhecido o bis in idem ao punir uma mesma conduta fática em dois tipos penais diferentes [organização criminosa e associação para o tráfico], de modo que deve ser observado o princípio da especialidade e mantida somente a condenação pelo crime do art. 35 da Lei nº. 11.343/2006.”

16. As provas são insuficientes para demonstrar o efetivo envolvimento do décimo oitavo apelante na organização criminosa, motivo pelo qual impõe-se a sua absolvição.

17.

As alusões à gravidade em abstrato do crime e generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizadas para depreciar a culpabilidade e aumentar a pena-base.

18.

A depreciação das circunstâncias do crime está motivada em fundamentação concreta [utilizar
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
”], que justifica a exasperação da pena-base.

19.
O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em
“
1/6 (um sexto
) sobre a pena mínima ou
1/8 (um oitavo
) sobre a média dos extremos”
para cada circunstância judicial desfavorável.

20.
A análise de hipossuficiência econômica para isenção de custas, cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator.

21.
Enfrentados os limites das razões recursais, por força da regra processual prevista no art. 580 do CPP, impõe-se estender, de ofício, o redimensionamento da pena da corré, que se encontra
“em situação fático-processual idêntica”
a dos apelantes.

IV. Dispositivo e Teses

Recurso primeiro apelante conhecido em parte e provido parcialmente

para readequar a penas da organização criminosa armada e associação para o tráfico de drogas
a
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
711 (setecentos e
onze) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto
.

Recurso do segundo do apelante conhecido em parte

e provido parcialmente

para readequar a penas da organização criminosa armada e associação para o tráfico de drogas
a
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
711 (setecentos e
onze) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto
.

Recurso da terceira apelante conhecido e provido parcialmente

para readequar a penas da organização criminosa armada a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime aberto
.

Recurso da quarta apelante
conhecido e provido parcialmente

para readequar a penas da organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo]
e associação para o tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 712
(setecentos e doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

Recurso do quinto apelante

conhecido e provido parcialmente

para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime, e manter a condenação por associação para o tráfico de drogas a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa
, em regime aberto
.

Recurso do sexto
apelante conhecido

e provido parcialmente

para readequar as penas da organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo] e associação para o tráfico de drogas a 11 (onze) anos e 6 (seis) dias de reclusão e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Recurso da sétima apelante conhecido

e provido parcialmente

para readequar as penas da organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo] e associação para o tráfico de drogas a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 771 (setecentos e setenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Recurso do oitavo apelante conhecido

e provido parcialmente

para readequar as penas da organização criminosa armada e associação para o tráfico de drogas a 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Recurso do nono apelante conhecido e provido parcialmente

para readequar a penas da organização criminosa armada e associação para o tráfico de drogas
a
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
711 (setecentos e
onze) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto
.

Recurso da décima
da apelante conhecido e desprovido.

Recurso do décimo primeiro apelante conhecido e provido parcialmente

para readequar a penas da organização criminosa armada a 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, em regime inicial semiaberto
.

Recurso do décimo segundo apelante

conhecido e provido parcialmente

para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime, e manter a condenação por associação para o tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Recurso do décimo terceiro apelante

conhecido e provido parcialmente

para absolvê-lo da organização criminosa, por existirem circunstâncias que excluem o crime, e manter a condenação por associação para o tráfico de drogas a 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa
, em regime aberto
.

Recurso do décimo quarto apelante conhecido e provido parcialmente

para
readequar a penas da
organização criminosa armada
a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime aberto
.

Recurso do décimo quinto
apelante

conhecido e
des
provido.

Recurso do décimo sexto conhecido e provido parcialmente

para
readequar a penas da
organização criminosa armada
a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, em regime inicial semiaberto
.

Recurso da décima sétima apelante conhecido e provido parcialmente

para
readequar a penas da
organização criminosa armada
a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime aberto
.

Recurso do décimo oitavo
apelante conhecido e provido
para absolvê-lo
da organização criminosa armada, por insuficiência de provas.

Recurso do décimo nono
apelante

conhecido e
des
provido.

Recurso do vigésimo apelante conhecido e provido parcialmente

para
readequar a penas da
organização criminosa armada
a 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, em regime inicial semiaberto
.

Teses de julgamento
:

1.

A competência da vara especializada em organizações criminosas mostra-se legítima e decorre da prerrogativa de auto-organização dos Tribunais.

2.

O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, considerando que, nesse momento, ainda não estão plenamente definidas as imputações, os agentes envolvidos e a competência jurisdicional.

3. Aplica-se a teoria do juízo aparente, segundo a qual não há nulidade nas medidas cautelares deferidas por juízo que, no momento da decisão, se mostrava aparentemente competente, mesmo que posteriormente venha a ser declarado incompetente.

4. A atuação do GAECO não viola o princípio do promotor natural.

5. A ausência de perícia técnica nos áudios não invalida a prova se a identificação dos interlocutores pode ser realizada por outros meios.

6. As condenações por associação para o tráfico devem ser mantidas quando demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes.

7. A configuração do crime de organização criminosa exige a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a quatro anos ou de caráter transnacional.

8. Não há
bis in idem
quando configuradas condutas distintas nos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico.

9.

A configuração de
bis in idem
entre os crimes de organização criminosa e associação para o tráfico impõe a aplicação do princípio da especialidade, mantendo-se a condenação apenas pelo delito mais específico.

10.

A majorante do emprego de arma de fogo em organização criminosa comunica-se a todos os coautores.

11.

A elevação da pena-base exige fundamentação concreta e não pode estar baseada em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

12.

A utilização de
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
”] justifica a negativação das circunstâncias do crime, por extrapolar os elementos do tipo penal

13. A análise da hipossuficiência econômica para custas processuais cabe ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF,
art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II, ‘d’;
CPP, art. 74,
art. 386, VI e VII,
art. 593, I, art. 577; Lei 11.343/2006,
art. 35;
Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
§ 2º e § 3º
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.06.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020;
RHC nº 149.249/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.11.2021;
AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021; AgRg no HC nº 848.945/RJ - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2023; AgRg no HC nº 983.981/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 26.8.2025; AgRg no HC nº 813.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2023; HC nº 773.395/AC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024; AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024; AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.3.2023;
AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025;
TJMT, AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020; HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022;
AP NU 0027597-10.2015.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 27.7.2022; TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108, Primeira Câmara Criminal, 9.6.2021; Enunciado Criminal 8; AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024;
AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024; AP

0002080-45.2019.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 25.6.2020; AP NU 1005148-31.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 12.5.2025; AP NU 0000014-36.2020.8.11.0087, Primeira Câmara Criminal, 7.5.2025; AP 1020998-57.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 18.10.2024; AP NU 1019115-93.2022.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 6.10.2023; AP nº 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024; TJSC, AP nº 0000137-06.2019.8.24.0023, Rel.ª Salete Silva Sommariva, 22.3.2022.

Doutrina relevante citada:
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365; FILHO, Vicente Greco.
in Comentários à Lei de Organização Criminosa - Lei 12.850/2013, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 18.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0030368-19.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): AILTON ELIAS DA SILVA, CLEITON DA SILVA LIMA, MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES, TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS, ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, MARCOS DE SOUZA SANTOS, MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS, FABIANO FERNANDO PEREIRA, PAULO TEODORO RIBEIRO, MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA, DARLI DOS SANTOS DIAS, SILVESTRE DIONES DIAS, ERIVAN SANTOS DA SILVA, JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA, KAIO CÉSAR MELO DA SILVA, CARLOVIC SILVA DOS SANTOS, MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, RENAN DE SOUZA VIERO e FÁBIO BARBOSA FRERES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (NU
0030368-19.2019.8.11.0042
), que condenou
o
primeiro
[
AILTON ELIAS DA SILVA
] por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] e associação para o tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 717 (setecentos e dezessete) dias-multa,

em regime inicial semiaberto

- 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -, o
segundo
[
CLEITON DA SILVA LIMA]

por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] e associação para o tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 717 (setecentos e dezessete) dias-multa,

em regime inicial semiaberto

- 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 - a
terceira
[
MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES] por organização criminosa armada
a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime aberto

-

2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 -, a
quarta
[
TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS]

por organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo] e associação para o tráfico de drogas a
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 721 (setecentos e vinte e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto [após detração] - art.
2º, § 2º e § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -, o
quinto
[
ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO]
por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] e associação para o tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto [após detração] – art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -, o
sexto
[
MARCOS DE SOUZA SANTOS]
por organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo] e associação para o tráfico de drogas

a
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado -
art.
2º, § 2º e § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -, a
sétima
[
MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS
] por organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo] e associação para o tráfico de drogas a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado -
art.
2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -, o
oitavo
[
FABIANO FERNANDO PEREIRA]
por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] e associação para o tráfico de drogas a 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 773 (setecentos e setenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado -
art.
2º, § 2º e § 3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -, o
nono
[
PAULO TEODORO RIBEIRO]

por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] e associação para o tráfico de drogas a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 717 (setecentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado -
art.
2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -, a
décima
[MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA] por associação para o tráfico de drogas a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto - art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -, o
décimo primeir
o [DARLI DOS SANTOS DIAS] por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] a 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto -
art.
2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 -, o
décimo segundo
[
SILVESTRE DIONES DIAS]
por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] e associação para o tráfico de drogas a 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 804 (oitocentos e quatro) dias-multa -
art.
2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -, o
decimo terceiro
[
ERIVAN SANTOS DA SILVA
] por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] e associação para o tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 746 (setecentos e quarenta e seis) dias-multa, em regime semiaberto [após detração] - art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -, o
décimo quarto
[
JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA]
por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo]
a

4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
, em regime aberto - art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 -, o
décimo quinto
[
KAIO CÉSAR MELO DA SILVA]
por associação para o tráfico de drogas a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto - art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -, o
décimo sexto
[
CARLOVIC SILVA DOS SANTOS
] por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] a 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 -, a
décima sétima
[
MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA]
por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo]
a
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 -,

o
décimo oitavo
[
MISSIEL RIBEIRO FEITOSA]
por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo]
a
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 -,

o
décimo nono
[RENAN DE SOUZA VIERO]

por associação para o tráfico de drogas a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto - art. 35 da Lei nº 11.343/2006 -, e o
vigésimo
[
FÁBIO BARBOSA FRERES
] por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo]
a
6 (seis) anos, 3 (três) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013 - (ID 248600179 - fls. 5.399/5.470).

AILTON ELIAS DA SILVA suscita nulidade dos atos processuais praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

ao argumento de incompetência territorial. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por organização criminosa e associação para o tráfico; 2)
“não pode ser reconhecido a existência do delito de organização criminosa e associação para o tráfico, visto que resulta em bis in idem, uma vez que possuem as mesmas elementares”
; 3) a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação inidônea; 4) a majorante do emprego de arma de fogo não estaria demonstrada; 5) não possui condições financeiras para adimplemento das custas processuais.

Requer o provimento para absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e isento de custas (ID 248600175 – seq. 58).

CLEITON DA SILVA LIMA alega que: 1)
“não há nos autos elementos de convicção suficientes, capazes para fundamentar a condenação”
por organização criminosa e associação para o tráfico; 2) a circunstância judicial da culpabilidade seria favorável; 3) não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas processuais.

Pede o provimento para absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e isento de custas (ID 248600175 – seq. 58).

MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES afirma que inexistem provas de seu envolvimento em organização criminosa.

Requer o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas, porém sem fundamentação correlata (ID 248600175 - seq. 58).

TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS assevera que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento em organização criminosa e associação para o tráfico; 2) não estaria demonstrada a titularidade dos terminais telefônicos cuja utilização foi atribuída a apelante; 3)
“não foi realizada perícia de comparação de locutor para averiguar se a voz emitida nos terminais interceptados”
; 4) a culpabilidade teria sido negativada mediante fundamentação
“genérica, impassível de permitir a elevação da pena-base”
; 5) a causa de aumento da posição de comando não estaria demonstrada.

Pede o provimento para que seja absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 248600173 - seq. 56).

ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO sustenta que: 1)

não estariam demonstrados a
“estabilidade e permanência”
em grupo criminoso
“estruturalmente organizada e caracterizada pela divisão de tarefas”
; 2) as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento em associação para o tráfico; 3) “a valoração negativa das circunstâncias do crime” não possui fundamentação idônea.

Requer o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 256837185 – seq. 268).

MARCOS DE SOUZA SANTOS, MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS, FABIANO FERNANDO PEREIRA, PAULO TEODORO RIBEIRO, MÉLIA COUTO VALJÃO, DARLI DOS SANTOS DIAS, SILVESTRE DIONES DIAS, ERIVAN SANTOS DA SILVA, JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA, KAIO CÉSAR MELO DA SILVA, CARLOVIC SILVA DOS SANTOS e MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA suscitam nulidade dos atos processuais praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

sob assertivas de incompetência territorial para processar e julgar a ação penal,
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
. No mérito, asseveram que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por organização criminosa e associação para o tráfico; 2) as condenações por organização criminosa e associação para o tráfico configura
bis in idem
; 3) a fundamentação utilizada para negativação da culpabilidade seria inidônea; 4) a causa de aumento do emprego de ama de fogo não estaria caracterizada.

Pedem o provimento para que sejam anulados os atos processuais praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá ou absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 248600291 - seq. 174).

MISSIEL RIBEIRO FEITOSA e RENAN DE SOUZA VIERO suscitam nulidade: a) dos atos processuais praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá por incompetência territorial

para processar e julgar a ação penal; b) do processo por violação ao princípio do promotor natural. No mérito, asseveram que: 1) as provas seriam insuficientes para as condenações por organização criminosa e associação para o tráfico; 2) a causa de aumento do emprego de ama de fogo não estaria configurada.

Requerem o provimento para que sejam anulados os atos processuais praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá a partir do recebimento da denúncia ou absolvidos. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 248600362 - seq. 245).

FÁBIO BARBOSA FRERES suscita nulidade: a) dos atos processuais praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá por incompetência territorial

para processar e julgar a ação penal; b) da prova
“produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente”
. No mérito, alega que: 1) não estaria demonstrado seu envolvimento em organização criminosa; 2) as circunstâncias judiciais [antecedentes e culpabilidade] seriam favoráveis; 3) o emprego de arma de fogo não estaria caracterizado.

Pede o provimento para que sejam anulados os atos processuais praticados pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá ou absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 293405398 - seq. 287).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO-GAECO pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 248600364; ID 265124792).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Organização criminosa e lavagem de capitais - Operação ‘Tentáculos’- Irresignações defensivas: I) PRELIMINARES: 1) Da preliminar de violação ao princípio do promotor natural - Não acolhimento - A atuação isolada ou conjunta dos Promotores de Justiça que integram o GAECO com demais integrantes do Ministério Público, em todo o território do Estado do Mato Grosso é facultativa para acompanhar qualquer processo que envolva organizações criminosas - Atuação conforme a legislação legal e constitucional que rege a matéria. 2) Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT - Suscitada inconstitucionalidade da Resolução nº 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5º, LIII, art. 22, inc. I, e art. 24, §3º, todos da CF, bem como doa arts. 70, 78 e 83, todos do CPP - Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural - Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente - Não acolhimento - ‘(...) tanto o STF, como o STJ, firmaram o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7º Vara Criminal de Cuiabá-MT, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [...].’ (Parecer da PGJ nº 000111-034/2018 - Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça designado) [...] - Sobre a nulidade da decisão que deferiu a busca a apreensão e decretação prisão preventiva, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos - Prevalência do princípio pas de nulitte sans grief, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. II) MÉRITO: 1) Requestada absolvição dos insurgentes Marcos de Souza Santos , Márcia Maria dos Santos Dias, Tayná Thalita Tomas dos Santos, Fabiano Fernando Pereira, Paulo Teodoro Ribeiro, Cleiton da Silva Lima, Ailton Elias da Silva, Alexsandro da Silva Laurindo, Silvestre Diones Dias, Erivan Santos da Silva quanto aos crimes de organização criminosa e associação para o narcotráfico - Pleiteada absolvição dos recorrentes Myllene Ketlyn Figueiredo Flores, Fábio Barbosa Freres, José Carlos Francisco da Silva, Carlovic Silva dos Santos, Darli dos Santos Dias, Maria Sirlangia Nunes da Silva e Missiel Ribeiro Feitosa do crime de organização criminosa - Pretendida absolvição do recorrente Renan Sousa Viero do crime de associação para o tráfico - Suscitada insuficiência probatória - Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer sejam os apelantes Ailton Elias da Silva, Marcos de Souza Santos, Márcia Maria dos Santos Dias, Fabiano Ferreira Pereira, Paulo Teodoro Ribeiro, Mélia Couto Valjão, Darli dos Santos Dias, Silvestre Diones Dias, Erivan Santos da Silva, José Carlos Francisco da Silva, Kaio César Melo da Silva, Carlovic Silva dos Santos, Maria Sirlangia Nunes da Silva absolvidos do delito de organização criminosa ou associação ao narcotráfico, sob pena de incorrer bis in idem – Inviabilidade – A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio dos documentos acostados, especialmente os relatórios técnicos de investigação (nº 016/2018 e nº 134/2018), boletins de ocorrência e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, que revelaram o funcionamento estruturado da facção ‘Comando Vermelho’ em Campo Novo do Parecis e outras localidades. A autoria, por sua vez, foi firmemente atribuída aos apelantes, cujas condutas foram individualizadas na sentença, com base em elementos concretos que evidenciam o vínculo estável e funcional com a organização criminosa e/ou com a associação voltada ao tráfico de drogas. As provas reunidas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelam-se harmônicas, coerentes e suficientes para sustentar o édito condenatório, não havendo margem para dúvidas razoáveis quanto à responsabilidade penal dos recorrentes dos delitos pelos quais foram condenados - Outrossim, esse e. Sodalício já apreciou os autos desmembrados da presente ação penal, especificamente no julgamento da Apelação Criminal nº 1007700-66.2021.8.11.0042. Naquela oportunidade, ao enfrentar a tese defensiva de bis in idem, o Tribunal afastou expressamente sua incidência, reconhecendo a autonomia dos tipos penais previstos nos artigos 2º da Lei nº 12.850/2013 e 35 da Lei nº 11.343/2006, por possuírem objetos jurídicos distintos e finalidades normativas específicas, sendo plenamente possível a condenação simultânea quando demonstrada a pluralidade de vínculos associativos e a diversidade de condutas. 2) Readequação das penas basilares no mínimo previsto na legislação vigente, em prol de Ailton, Cleiton, Myllene, Tayná, Alexsandro, e Fábio - Inadmissibilidade - O Magistrado da instância singela valeu-se de fundamentos idôneos para exasperar as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, atinentes à culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime em relação ao apelante Fábio, e o vetor culpabilidade em relação aos recorrentes Ailton, Cleiton, Myllene, Tayná, Alexsandro, razão pela qual a dosimetria levada a efeito não está a merecer reparos. 3) Almejada extirpação da causa de aumento do emprego de arma de fogo em relação ao delito de Organização Criminosa (art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013), em prol dos apelantes Ailton, Fábio e Alexsandro - Inconcessibilidade - Conforme amplamente demonstrado nos autos, especialmente por meio das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e analisadas na sentença, restou evidenciado que o núcleo da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ em Campo Novo do Parecis operava com emprego sistemático de armamento, inclusive com a aquisição, guarda e circulação de armas de fogo entre os membros. Além disso, os áudios interceptados revelam que membros como Paulinho, Alex, Neguinho e Marcão não apenas possuíam armas, mas também as utilizavam para garantir o domínio territorial, aplicar punições internas (“salves”) e planejar ações criminosas. O uso de armamento, portanto, não é circunstancial ou isolado, mas sim inerente à estrutura e ao modo de atuação da organização, o que justifica plenamente a aplicação da causa de aumento - ‘Tendo em vista a comprovação da presença da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, prescindível é a sua apreensão e perícia, conforme jurisprudência atual dos Tribunais Superiores.’ (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.176547-0/001). 4) Almejado decote da agravante prevista no art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013 (Liderança), favor de Tayná - Inviabilidade - In casu, não há dúvidas sobre a sua incidência, na medida em que as provas dos autos comprovam que a apelante Tayná exercia papel de liderança dentro do grupo criminoso organizado, haja vista que, as provas constantes no autos, especialmente os diálogos interceptados e os depoimentos das investigadoras da Polícia Civil, demonstram de forma inequívoca que a apelante atuava como disciplina geral da rua, com poder de decisão, participação em reuniões de liderança (‘R’), elaboração e envio de relatórios sobre arrecadação de ‘camisa’ e ‘lojinha’, além de coordenar a distribuição de entorpecentes aos membros da facção “Comando Vermelho”, tudo a evidenciar sua posição hierárquica e funcional dentro da estrutura da organização, justificando plenamente a incidência da causa de aumento por liderança. 5) Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, em beneplácito de Ailton Elias da Silva e Cleiton da Silva Lima - Inadmissibilidade – ‘Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.’ (TJMT - Ap 104824/2017) - Outrossim, registre-se que matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) - O parecer é pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 308858397)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE - INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes [AILTON ELIAS DA SILVA, MARCOS DE SOUZA SANTOS, MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS, FABIANO FERREIRA PEREIRA, PAULO TEODORO RIBEIRO, MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA, DARLI DOS SANTOS DIAS, SILVESTRE DIONES DIAS, ERIVAN SANTOS DA SILVA, JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA, KAIO CÉSAR MELO DA SILVA, CARLOVIC SILVA DOS SANTOS, MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, RENAN DE SOUZA VIERO e FÁBIO BARBOSA FRERES] suscitam nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá

para processar e julgar a ação penal sob assertivas de
“inconstitucionalidade”
e
“ilegalidade do art. 1º da Resolução 11/2017-TP”
, cujo foro competente seria o Juízo da Comarca de Juína, onde ocorreram os fatos, e ofensa a identidade física do juiz.

Vejamos.

A competência do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro para processar e julgar a ação penal (PJe NU
0030368-19.2019.8.11.0042
) está fundamentada na Resolução nº 11/2017/TP, visto que os apelantes e corréus foram denunciados por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2º).

Com efeito, os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC nº 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandwski, 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp nº 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; AgRg no REsp nº 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020).

Ao dispor que a
“competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária”
(CPP, art. 74), o legislador conferiu autonomia às espécies de Jurisdição (Federal, Trabalhista, Eleitoral, Militar e Estadual), permitindo que se estabeleçam critérios de distribuição, dentre os seus respectivos órgãos, da competência material já fixada na Constituição Federal.

Outrossim, o c. STF, interpretar o art. 96, I, ‘a’ e ‘d’, II,‘d’, da CF firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria inserta no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais

(ADI 4414/AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.06.2013).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu:

“É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução nº 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(AP nº 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais”
(HC nº 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)

Portanto, não se reconhece a alegada incompetência.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PREMILINAR - NULIDADE DAS PROVAS - DECISÕES PROFERIDAS POR JUÍZO INCOMPETENTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante [FÁBIO BARBOSA FRERES] argui nulidade da prova
“produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente”.

O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis autorizou as interceptações de dados telefônicos e afastamento do sigilo telefônico [
em
28.6.2018], com prorrogações da medida, exclusão e inclusão de novos terminais em 5.7.2018 e 24.7.2018 (Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – ID 248598680 – fls. 798/800, fls. 830/832).

Em 12.12.2018,
declinou a competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
“por ser o competente para processar ações penais que envolvem crime organizado”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – ID 248598681 – fls. 912/918).

Em 30.5.2019,
o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem
de Dinheiro] firmou sua competência para julgar a ação penal, ratificou todos os atos praticados pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis e

decretou as
prisões preventivas dos apelantes e coinvestigados, totalizando 58 (cinquenta e oito) agentes
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 248598683 – fls. 912/990).

Note-se que a competência foi declinada para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro] após a elaboração do Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI (ID 248598681), referente as interceptações telefônicas que possibilitou aferição das condutas dos investigados.

Até então, a natureza dos crimes e extensão do grupo criminoso não havia sido delimitada, mesmo porque as investigações não haviam sido encerradas.

O c. STJ assentou entendimento de que o princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, notadamente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência, adotando-se a
“teoria do juízo aparente”
, inexistindo nulidade de
“medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente”
(EDcl no HC nº 650.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 25.6.2021).

Com efeito, as competências material e/ou funcional podem ser alteradas após o encerramento das investigações, a partir dos
“novos desdobramentos de crimes, inclusão ou exclusão de pessoas suspeitas com foro por prerrogativa de função, alteração do local de consumação do crime e outras questões que, a teor do que estabelecem os arts. 70 e ss do CPP, mostrarem relevância
(TJMT, NU 00003871320178110042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 28.9.2018).

Frise-se inexistir óbice processual para “
a ratificação de medidas cautelares autorizadas por Juízo que, em momento posterior, fora declarado incompetente”
(AgRg no AREsp n. 2.295.067/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.8.2023), como ocorreu na hipótese.

Destacam-se julgados do c. STJ:

“O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência [...] denominado teoria do juízo aparente [...] fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente.”
(EDCL no HC 650.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.6.2021)

“Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para ratificar, ou não, os atos já praticados,
podendo tal convalidação se dar de forma implícita
com o regular prosseguimento do feito.”
(HC 1011285-58.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 28.7.2021)

Sendo assim, não se verifica nulidade dos atos decisórios que autorizam a quebra de sigilo de dados telefônicos.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PREMILINAR - NULIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes arguem [MISSIEL RIBEIRO FEITOSA e RENAN DE SOUZA VIERO] nulidade por ofensa ao princípio do promotor natural ao argumento de que “
a Lei Complementar n. 119/2002 não legitima a atuação isolada do GAECO na fase judicial do processo, mas apenas em conjunto com Promotor de Justiça previamente designado para tanto”.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Campo Novo do Parecis [em 12.12.2018] declinou a competência para a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro] ao considerar
“os indícios de autoria e materialidade de delito especial previsto em lei esparsa (Lei das organizações criminosas”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - ID 248598681 - fls. 912/918), ao passo que o Juízo 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro] reconheceu a competência para processar e julgar a ação pena e decretou as prisões preventivas dos apelantes e coinvestigados (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - ID 248598682 – fls. 920/990).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO atuou nos seguintes atos processuais: 1) oferecimento da denúncia [no dia 26.8.2019] em face dos apelantes e corréus por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas - art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 - (Kledson Dionysio de Oliveira, Jaime Romaquelli, Alessandra Gonçalves da Silva Godoi e Carlos Roberto Zarour Cesar, promotores de Justiça (ID 248598678 – fls. 394/474); 2) manifestações acerca dos pedidos de revogação das custódias; necessidade de citações por edital; expedição de carta precatórias e respostas à acusação (ID 248600157 – fls. 2.968/ 3791); atuação na audiência de instrução formulando perguntas aos apelantes, apresentação de memoriais e contrarrazões recursais (ID 248600170 - fls. 3.986/ID 299266365 – fls. 6.985).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...]Em primeiro plano, não se deve perder de vista o significado de garantia do Princípio do Promotor Natural, que não é outro senão o de vedar designações casuísticas de membros do MP, que os transforme em promotor de encomenda, promotor para o caso concreto, promotor pos-factum, o acusador de exceção.

A dupla garantia imanente ao princípio – à independência funcional e à própria coletividade – se perfectibiliza em normas que viabilizem critérios abstratos e predeterminados para a atuação dos membros da Instituição.

Essencialmente, as disposições normativas interna corporis densificam a garantia jurídica, ao restringir o poder de designação por parte do chefe do Ministério Público.

No foro territorial do Estado de Mato Grosso, o GAECO – Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, criado pela LC 119/2002, composto por membros do MP, Delegados de Polícia e Policiais Militares, é o órgão encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos.

As atribuições dos membros do MP que atuam no referido grupo estão expressamente previstas na referida lei, cujo artigo 4º, em seus § § 2º e 3º, faculta a atuação conjunta com os promotores que, por ventura, tenham prévia atribuição para o caso, tanto na fase investigatória quanto na fase judicial. [...]

O significado da regra é inequívoco: após o oferecimento de denúncia distribuída perante o juízo competente – em todo o território estadual-, portanto na instrução criminal, faculta-se ao promotor local, que teria prévia atribuição natural para o caso, em razão do lugar do crime, atuar em conjunto com os promotores do GAECO quando estes forem os subscritores da denúncia. [...]

Não assiste razão em supor que o referido § 3º do art. 4º da LC 119/2002, quando faculta ao promotor local atuar em conjunto nos autos, após a distribuição da denúncia perante o órgão competente, estivesse a limitar a atuação do GAECO à fase do oferecimento da denúncia.

Portanto, as atribuições dos Promotores do GAECO para atuar em juízo estão expressas na própria LC 119/2002, que toma em consideração a natureza especial dos crimes praticados no âmbito de organizações criminosas que, como se sabe, não respeitam limites territoriais.

Outrossim, imperioso destacar que o GAECO - órgão com atividade especial, voltada para a persecução penal contra o crime organizado -, desempenha trabalho integrado com outras unidades de combate ao Crime (Polícias Militar e Judiciária Civil), e conta com especialização de corpo técnico e recursos tecnológicos para análise documental e informações financeiras.

Dispensá-lo na fase instrutória processual seria um total contrassenso. Trata-se de FORÇA TAREFA estruturada em todas as unidades da federação, como resposta ao crescente enraizamento do CRIME ORGANIZADO, modalidade criminosa complexa, com estrutura hierárquica e empresarial que fomenta diversas modalidades criminosas e movimenta, no mundo, vultosas quantias financeiras, corroendo os valores sociais e a própria segurança pública.

Faz-se imperioso, na defesa do Estado de Direito, o estabelecimento de estrutura especializada para proceder ao seu enfrentamento, otimizando todo o aparato já disponibilizado.

Não há, portanto, justificativa para sustentar o reconhecimento da nulidade do ato processual, sob justificativa de que a atuação dos membros do GAECO após o recebimento da denúncia depende da presença do promotor natural. [...]

Além disso, importante destacar que com a publicação do Provimento nº 004/2008/CM de 26/02/2008, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso centralizou a competência estadual da Vara do Crime Organizado, atual 7ª. Vara Criminal da Capital, para apreciar todas as demandas judiciais vinculadas às Organizações Criminosas.

Do mesmo modo, o GAECO – Força Tarefa composta por membros do MPE, Polícia Militar e Polícia Civil, cuja missão é promover o COMBATE às ORGANIZAÇÕES CRIMINAIS – foi encarregado de investigar, oferecer denúncia e acompanhar a instrução criminal em processos por crimes perpetrados no âmbito de organizações e grupos criminosos em todo o Estado de Mato Grosso. [...]

Inegável, portanto, que a Lei Complementar nº 119/2002, bem como os sucessivos regulamentos expedidos pelo Colégio de Procuradores de Justiça, conferem plena atuação aos membros designados no GAECO, tanto na fase investigativa e quanto na fase judicial na condição de promotor natural.”
(
João Augusto Veras Gadelha
, procurador de Justiça - Parecer PGJ nº
000247-103/2019
-
ID

308858397)

Destacam-se, ainda, julgados do c. STJ e deste e. tribunal:

“1. É consolidado nos Tribunais Superiores o entendimento de que a atuação de promotores auxiliares ou de grupos especializados, como o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) não ofende o princípio do promotor natural, uma vez que, nessa hipótese, amplia-se a capacidade de investigação, de modo a otimizar os procedimentos necessários à formação da opinio delicti do Parquet. 2. Neste caso, a atuação dos promotores do GAECO encontra amparo nas normas de organização interna do Ministério Público estadual. De mais a mais, a declaração de nulidade de um ato processual deve ser precedida de demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar apenas a forma, em detrimento do conteúdo do ato, o que não ocorre neste caso.”
(RHC nº 149.249/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.11.2021)

“Os promotores de justiça do GAECO são regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital.”
(TJMT, AP NU 0027597-10.2015.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 27.7.2022)

Nesse quadro, não se verifica nulidade apta a desconstituir os atos processuais praticados com atuação de membros do GAECO.

Com essas considerações, preliminar
REJEITADA
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] DA ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (art. 2, §2º da Lei Federal nº 12.850/2013) [...]em data não precisada, porém, ao menos entre os anos de 2018 e 2019, as pessoas de MARCOS DE SOUZA SANTOS (vulgo ‘Marcão ou Veio’), MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS (vulgo ‘Marciona ou Pirigosa ro ou Bibi Pirigosa’), FABIANO FERNANDO PEREIRA (vulgo ‘G3’), PAULO TEODORO RIBEIRO (vulgo ‘PR’), JOSÉ ELGGY ALVES SILVA (vulgo ‘Pretinho’), TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS (vulgo "Borel"), JONATHAN DOS SANTOS (vulgo ‘Jhone ou Dione’), CLEITON DA SILVA LIMA (vulgo ‘Cicatriz’), AILTON ELIAS DA SILVA (vulgo ‘Tá’), LORENILSON APARECIDO RODRIGUES (vulgo ‘Lídio’), ADRIEL SEVERO DE SOUSA (vulgo ‘Astronauta’), DANILO SANTOS RAMOS (vulgo ‘Favela’), JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA (vulgo ‘Palito’), LEONDRO TRAJANO DA SILVA (vulgo ‘Leo’), FABIO BARBOSA FRERES (vulgo ‘Barbosa ou Barba Negra’), SILVESTRE DIONES DIAS (vulgo ‘Indinho’), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA (vulgo ‘Narizinho’), JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA (vulgo ‘Corrente’), CARLOVIC SILVA DOS SANTOS (vulgo ‘Lagoa do Centro’), CARLOS DANIEL DA SILVA (vulgo ‘Bujão’), KLISMAN DA SILVA PEREIRA, CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA (vulgo ‘Acreano’), DARLI DOS SANTOS DIAS (vulgo ‘Playboy ou Play’), LUCAS FERREIRA DO PRADO (vulgo ‘Brilhante’), MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA (vulgo ‘Tia Maria ou Maria Tatuada’), MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES (vulgo ‘Arlequina ou Jasmine’), ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ (vulgo ‘Ale’), JOSIMAR MARIA DA SILVA (vulgo ‘Mi’), JULIAN() DE SOUZA ALMEIDA (vulgo ‘Gordinho’), UREDERSON DE SOUZA SANTOS (vulgo ‘Sub’), ERIVAN SANTOS DA SILVA (vulgo ‘Neguinho’), PAULO CÉSAR ROSA BRAGA (vulgo ‘Paulinho’) e ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO (vulgo ‘Alex ou Alex Taxista’), promoveram, constituíram, integraram e ajudaram a financiar pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho, atuante no Estado de Mato Grosso, especialmente, no Município de Campo Novo do Parecis, MT. [...]

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (Artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006) [...] Nos autos do inquérito policial que instrui a atual denúncia restou apurado que, em data incerta, porém, ao menos entre os anos de 2018 e 2019, os denunciados MARCOS DE SOUZA SANTOS (vulgo ‘Marcão ou Veio’), MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS (vulgo ‘Marciona ou Pirigosa ou Bibi Pirigosa’), FABIANO FERNANDO PEREIRA (vulgo ‘G3’), PAULO TEODORO RIBEIRO (vulgo ‘PR’), TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS (vulgo ‘Borel’), JONATHAN DOS SANTOS (vulgo ‘Jhone ou Dione’), CLEITON DA SILVA LIMA (vulgo ‘Cicatriz’), AILTON ELIAS DA SILVA (vulgo ‘Tá’), LORENILSON APARECIDO RODRIGUES (vulgo ‘Lidio’), DANILO SANTOS RAMOS (vulgo ‘Favela’), JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA (vulgo ‘Palito’), LEANDRO TRAJANO DA SILVA (vulgo ‘Leo’), SILVESTRE DIONES DIAS (vulgo ‘Indinho’), ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ (vulgo ‘Ale’), UREDERSON DE SOUZA SANTOS (vulgo ‘Sub’), ERIVAN SANTOS DA SILVA (vulgo ‘Neguinho’), PAULO CÉSAR ROSA BRAGA (vulgo ‘Paulinho’) e ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO (vulgo ‘Alex ou Alex Taxista’), CARLA SOUSA CONCEIÇÃO, CAROLINE DA SILVA BISPO (vulgo ‘Karol’), CASSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO, DAMIANA PATRICIA DA SILVA BATISTA (vulgo ‘Paty’), FELIPE MARQUES DA ROCHA, GUILHERME DOSSIATI, JEFERSON TEIXEIRA ROCHA (vulgo ‘Menor’), JOÃO ALVES DA SILVA JUNIOR (vulgo ‘Gilson’), KAIO CESAR MELO DA SILVA, KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRE (vulgo ‘Japinha’), LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS, LORAYNE DE ARAÚJO SILVA, MARCELO SOUZA (vulgo ‘Marcelinho’), MÁRCIO ALMEIDA DA SILVA, MÁRCIO FERREIRA DA COSTA, MARIA ERIKA MELO DA SILVA, MELIA COUTO VARÃO DA SILVA, NAIRA DE AMORIM SOUZA (vulgo ‘Nai’), RENAN SOUSA VIERO, RENATA SANTIANE ARAUJO DE JESUS, RODRIGO ARAÚJO DOS SANTOS, VICTOR ALEXANDRE SIQUEIRA MARCOLINO (vulgo ‘Vitinho’) e WELDER LUCAS SILVA, se associaram para praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas (art. 35 da Lei Federal n. 11.343/2006), na cidade de Campo Novo do Parecis, MT, e região, em prol do fortalecimento do Comando Vermelho. [...]

Diante do exposto, verificada a materialidade e apontados robustos indícios de autoria relativamente aos crimes em referência, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia e requer a condenação dos acusados na ação penal em epígrafe, com a consequente aplicação de pena suficiente e necessária à prevenção e reprovação dos ilícitos praticados, de acordo com as sanções cominadas nos seguintes dispositivos legais:
1.MARCOS DE SOUZA SANTOS, vulgo ‘Marcão e/ou Véio’: art. 2°, §§ 2º e 3º, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei n° 11.343/2006; 2.

MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS, vulgo ‘Marciona e/ou Pirigosa e/ou Bibi pirigosa’: art. 2°, §§ 2º e 3º, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006;3.

FABIANO FERNANDO PEREIRA, vulgo ‘G3’: art. 2º, §§ 2° e 3°, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 4.

PAULO TEODORO RIBEIRO, vulgo ‘PR’: art. 2º, §§ 2° e 3º, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 5.

JOSÉ ELGGY ALVES SILVA, vulgo ‘Pretinho’: art. 2º, §§ 2° e 3º, da Lei Federal n° 12.850/2013; 6.

TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS, vulgo ‘Borel’: ‘art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 7.

JONATHAN DOS SANTOS, vulgo ‘Jhone’/Dione’: art. 2º, § 2º, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 8.

CLEITON DA SILVA LIMA, vulgo ‘Cicatriz’: art. 2º, § 2º, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 9.

AILTON ELIAS DA SILVA, vulgo ‘Tá’: art. 2º, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal ri° 11.343/2006; 10.

LORENILSON APARECIDO RODRIGUES, vulgo “Lídio’: art. 2º, § 2º, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 11.

ADRIEL SEVERO DE SOUZA, vulgo ‘Astronauta’: art. 2°, § 2º, da Lei Federal n° 12.850/2013; 12.

DANILO SANTOS RAMOS, vulgo ‘Favela’: art. 2°, § 2º, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 13.

JOSE MATEUS DOS SANTOS SILVA, vulgo ‘Palito’: art. 2º, § 2º, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 14.

LEANDRO TRAJANO DA SILVA, vulgo ‘Léo’: art. 2º, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 15.

FABIO BARBOSA FRERES, vulgo ‘Barbosa/Barba Negra’: art. 2°, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013; 16.

SILVESTRE DIONES DIAS, vulgo ‘Indinho’: art. 2º, § 2° da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 17.

MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, vulgo

Narizinho: art. 2° §,2ª, da Lei Federal n° 12.850/2013; 18.

JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA, vulgo ‘Corrente’: art. 2º, § 2º, da Lei Federal n° 12.850/2013; 19.

CARLOVIC SILVA DOS SANTOS, vulgo ‘Lagoa do Centro’: art. 2°, § 2º, da Lei Federal n° 12.850/2013; 20.

CARLOS DANIEL ELIAS DA SILVA, vulgo ‘Bujão’: art. 2°, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013; 21.

KLISMAN DA SILVA PEREIRA: art. 2º, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013; 22.

CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA, vulgo ‘Acreano’: art. 2º, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013; 23.

DARLI DOS SANTOS DIAS, vulgo ‘Playboy/Play’: art. 2°, § 2º, da Lei Federal n° 12.850/2013; 24.

LUCAS FERREIRA DO PRADO, vulgo ‘Brilhante’: art. 2°, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013; 25.

MARIA SIRLÂNDIA NUNES DA SILVA, vulgo ‘Tia Maria/Maria Tatuada’: art. 2°, § 2º, da Lei Federal n° 12.850/2013; 26.

MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES, vulgo ‘Alerquina/Jasmine’: art. 2º, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013; 27.

ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ, vulgo ‘Ale’: art. 2°, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 28.

JOSIMAR MARIA DA SILVA, vulgo ‘Mi’: art. 2°, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013; 29.

JULIANO DE SOUZA ALMEIDA, vulgo ‘Gordinho’: art. 2°, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013; 30.

UREDERSON DE SOUZA SANTOS, vulgo ‘Sub’: art. 2°, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 31.

ERIVAN SANTOS DA SILVA, vulgo ‘Neguinho’: art. 2°, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 32.

PAULO CÉSAR ROSA BRAGA, vulgo ‘Paulinho’: art. 2°, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 33.

ALEXANDRO DA SILVA LAURINDO, vulgo " Alex/Alex Taxista’: art. 2°, § 2°, da Lei Federal n° 12.850/2013 e artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 34.

CARLA SOUSA CONCEIÇÃO: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 35.

CAROLINE DA SILVA BISPO, vulgo ‘Karol’: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 36.

CASSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 37.

DAMIANA PATRICIA DA SILVA BATISTA, vulgo ‘Paty’: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 38.

FELIPE MARQUES DA ROCHA: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 39.

GUILHERME DOSSIATI: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 40.

JEFERSON TEIXEIRA ROCHA, vulgo ‘Menor’: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 41.

JOÃO ALVES DA SILVA JUNIOR, vulgo "Gilson": artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 42.

KAIO CESAR MELO DA SILVA: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 43.

KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRE, vulgo ‘Japinha’: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 44.

LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 45.

LORAYNE DE ARAÚJO SILVA: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 46.

MARCELO SOUZA, vulgo ‘Marcelinho’: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 47.

MÁRCIO ALMEIDA DA SILVA: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 48.

MÁRCIO FERREIRA DA COSTA: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 49.

MARIA ERIKA MELO DA SILVA: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 50.

MELIA COUTO VARÃO DA SILVA: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 51.

NAIRA DE AMORIM SOUZA, vulgo ‘Nai’: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 52.

RENAN SOUSA VIERO: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 53.

RENATA SANTINE ARAUJO DE JESUS: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 54.

RODRIGO ARAÚJO DOS SANTOS: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 55.

VIGOR ALEXANDRE SIQUEIRA MARCOLINO, vulgo ‘Vitinho’: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006; 56.

WELDER LUCAS SILVA: artigo 35 da Lei Federal n° 11.343/2006 [...]
.”

(Kledson Dionysio de Oliveira, Jaime Romaquelli, Alessandra Gonçalves da Silva Godoi e Carlos Roberto Zarour Cesar, promotores de Justiça (ID 248598678 – fls. 394/474)

O processo foi desmembrado em relação aos corréus José Elggy Alves Silva, Jonathan dos Santos, Lorenilson Aparecido Rodrigues, Adriel Severo de Sousa, Danilo Santos Ramos, Leandro Trajano da Silva, Carlos Daniel Elias da Silva, Klisman da Silva Pereira, Carlos Eduardo da Silva Pereira, Lucas Ferreira do Prado, Josimar Maria da Silva, Juliano de Souza Almeida, Carla Sousa Conceição, Caroline da Silva Bispo, Felipe Marques da Rocha, Katiely Cristina Santana Freire, Lorayne de Araújo Silva, Marcelo Souza, Márcio Almeida da Silva, Márcio Pereira da Costa, Renata Santine Araújo de Jesus, Rodrigo Araújo dos Santos, Victor Alexandre Siqueira Marcolino e Welder Lucas Silva (ID 248600179 – fls. 5.410).

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]DAS PROVAS OBTIDAS

NA FASE INQUISITORIAL, consta o Relatório de Investigação nº 94/2018 (fls. 33/38 dos autos COD 563423), no qual foi realizado um levantamento dos telefones dos principais membros e simpatizantes das facções criminosas Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital que estavam atuando dentro e fora do presídio local. Restou consignado que: “Os numerais apurados são utilizados exclusivamente por pessoas relacionadas ao meio criminoso que, de alguma forma, tem relação com as facções criminosas e especialmente com a prática de crimes de tráfico de drogas, roubos e homicídios. Acerca dos alvos consta que:

ALVO 1: (65)99804-9751/(66)99611-1097/(65)99631-8981 Atribuídos a: FABIANO FERNANDO PEREIRA (vulgo G3) CPF.: 034.923.351- 95 - RG: 19044780 - Filiação: Divina Jesus Pereira e Luiz de Souza Pereira - Endereço: recluso na Cadeia Pública de CNP/MT Histórico: Preso na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis/MT, e membro ativo da facção criminosa Comando Vermelho de MT. Tem extensa ficha criminal e já confessou em interrogatório policial ser membro da facção criminosa CV. Utiliza os números dentro da cadeia. G3 em uma das ocasiões em que foi preso e interrogado por esta autoridade policial confirmou que faz parte do CV. [...]

ALVO 03: (65) 98402-8506 e (65) 9844-6961 Atribuído a AILTON ELIAS DA SILVA Histórico: suspeito já foi conduzido diversas vezes com passagens criminais, AILTON ELIAS DA SILVA, vulgo TA é um dos integrantes do primeiro escalão do CVMT atuante em campo Novo do Parecis, tem como principal função arrecadar dinheiro, caixinha para aquisição de entorpecentes e distribuição nas biqueiras do Bairro Vila Boa Esperança, é responsável também por recrutar e batizar novos integrantes para a facção. Atua em conjunto com vulgo Paulinho e Marquinho. No referido bairro, AILTON é conhecido como menino da lojinha (fornecedor) e negocia as drogas com os nomes de camisas (nome utilizado para a comercialização de petecas).

ALVO 4: (65) 999137-5728 Atribuído a: ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO (vulgo ALEX) CPF: 024.303.961-14 RG: 19564465- Filiação: Maria Aparecida da Silva Laurindo e José Edmilson Laurindo Endereço: Rua Gaivota, 422, Chácara 20-B, Jd. Das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT Histórico: há informes de que ALEX seria taxista e atuaria em auxílio aos reclusos da Cadeia Pública local, transportando dinheiro e entorpecentes. Alex já é investigado na Delegacia de Campo Novo por dar suporte a várias ações criminosas, dentre eles JHONY (ou DIONES). Os meios convencionais de investigação não foram suficientes, sendo necessária a operação de interceptação para angariar elementos suficientes ao indiciamento. [...]

ALVO 09: (65) 99800-9735 Atribuído a FRANCIELE DA SILVA SANTOS Histórico: a suspeita FRANCIELE é responsável por uma das biqueiras cadastradas no bairro Boa Esperança, na Avenida Martinho Lutero, ao lado do bar do Corrente, FRANCIELE tocava uma casa de prostituição na cidade de Sapezal, local este utilizado também para comercialização e uso de entorpecentes, onde foi conduzido por diversas vezes pela polícia daquela cidade, que após diversas investidas das forças de segurança daquela cidade, mudou-se para a cidade de Campo Novo do Parecis. Através de informes, foi informado que FRANCIELE abastece a boca de fumo com drogas que são trazidas por um homem de Sapezal, e o responsável pelo pagamento da droga é AILTON ELIAS DA SILVA, vulgo TA. [...]’

No Relatório Técnico Final nº 016/2018 (fls. 643 dos autos COD 563421), referente à Operação Código Vermelho V’ - nome atribuído à Operação Tentáculos anteriormente - consta que:

‘Trata-se de interceptação telefônica em face da representação do Delegado de Polícia Dr. Adil Pinheiro de Paula, da Delegacia de Polícia do Município de Campo Novo do Parecis/MT deferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Pedro Davi Benetti, da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, pelo prazo inicial de 15 dias, visando auxiliar nas investigações onde apuram envolvimento de suspeitos pertencentes as facções criminosas Comando Vermelho - CV e Primeiro Comando da Capita] - PCC, as quais são fomentadoras de vários tipos penais, tais como Roubo, Tráfico Ilícito de Drogas e Homicídio. [...]

Em regra, no dia 12/07/2018, teve início o acompanhamento da presente Operação, que fora realizada em conjunto, sendo a Interceptação Telefônica, pela equipe do Setor de Análise do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Polícia Judiciaria Civil de Tangará da Serra e as diligências operacionais de responsabilidade do Delegado Adil Pinheiro de Paula e sua equipe de policiais, como auxílio de redirecionamento de áudios. [...]

Em razão disso e cumprindo o preconizado no art. 6°, § 2° da Lei 9.296/96 serve o presente para apresentar o resultado final da Operação ‘CÓDIGO VERMELHO V’, como passa a expor e ao final concluir o que segue.

DOS NÚMEROS INTERCEPTADOS:

(65) 99804-9751 - Numeral interceptado junto a operadora VIVO em tese seria utilizado por FABIANO FERNANDO PEREIRA, porem durante o período investigado serviu sua esposa CASSIA VALERIA SOARES GALVÃO. Conforme dados cadastrais fornecidos pela empresa concessionária, a linha está habilitada em nome de CASSIA VALERIA SOARES GALVÃO. [...]

(65) 98402-8506 - Numeral interceptado junto a operadora OI, utilizado por AILTON ELIAS DA SILVA - ‘TA’, Conforme dados cadastrais fornecidos pela empresa concessionária. Linha esta habilitada em nome de DENICE DA GUIA MACIEL. [...]

(65) 99987-5728 - Numeral interceptado junto a operadora VIVO, é utilizado por ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO - "ALEX". Conforme dados cadastrais fornecidos pela empresa concessionária, a linha está habilitada em nome do próprio investigado. [...]

(66) 99604-7304 - Numeral interceptado junto a operadora VIVO, utilizado pelo fornecedor PAULO CESAR ROSA BRAGA, que atende pelo codinome ‘PAULINHO’. Conforme dados cadastrais fornecidos pela empresa concessionária, a linha está habilitada em nome de NATAN JÚNIOR SANTOS BARRETO.

(65) 99978-4815 - Numeral interceptado junto a operadora VIVO, utilizado pelos investigados LEANDRO TRAJANO DA SILVA que atende pelo codinome ‘LÉO’ e ERIVAN SANTOS DA SILVA - ‘NEGUINHO’. Conforme dados cadastrais fornecidos pela empresa concessionária, a linha está habilitada no nome do próprio investigado. [...]

(66) 98144-7115 - Numeral interceptado junto a operadora TIM, foi utilizado por MARCOS DE SOUZA SANTOS - ‘VEIÃO/MARCÃO’. Conforme dados cadastrais fornecidos pela empresa concessionária, a linha está habilitada em nome de MISIEL RIBEIRO FEITOSA.

(65) 98465-5703 - Numeral interceptado junto a operadora 01, foi utilizado por ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO – ‘ALEX’. Conforme dadas cadastrais fornecidos pela empresa concessionária, a linha está habilitada em nome de CLAIR BARIVIERA. [...]

DA EVOLUÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES:

Durante o acompanhamento da Interceptação Telefônica, podemos constatar que os áudios corroboram com os fatos narrados na representação, ou seja, membros de organizações criminosas que estão dentro ou fora dos presídios, possuem táticas para dominar o mundo do crime, que vão desde eliminar os rivais a formar um ‘estado paralelo’, onde as forças de segurança não são chamadas para atuar, tendo em vista que os membros da própria facção é quem dirimem os conflitos e ditam as regras a serem seguidas. Mesmo com suas liberdades cerceadas, as lideranças entram em contato com seus comparsas e familiares para passar suas ordens, através de aparelhos telefônicos moveis utilizados de dentro das celas das prisões, permitindo afirmar que estamos diante de um grupo de indivíduos composto por experientes criminosos sensíveis a investigação, pois ora planejam ações em sua totalidade, ora alguns dos alvos aliam-se a outros novos para a prática delituosa. Relatam rivalidade entre as organizações criminosas ‘CV’ e ‘PCC’, tanto dentro do presídio quanto fora.

Destacamos que a organização criminosa predominante neste período foi o Comando Vermelho, da qual fazem parte os investigados, bem como a maioria de seus interlocutores. Durante o período da interceptação telefônica, os membros identificados, alvos, interlocutores e os que foram mencionados pelo nome e/ou alcunha e sua posição na organização como integrantes com atuação na cidade de Campo Novo do Parecis, estejam eles presos na cadeia local ou em outras unidades prisionais do Estado. A operação logrou êxito em identificar também membros atuantes do ‘CV' que estão em liberdade em outras cidades, porém com atuação diretamente ligada ao núcleo da facção criminosa investigada e que tem em Campo Novo do Parecis boa parte das lideranças. [...]

CONCLUSÃO [...]

Atidos gerados permite-nos afirmar que os investigados se dividem nos seguintes macro grupos, quais sejam:

a) recuperandos e ex-recuperandos do sistema penitenciário, membros da facção criminosa COMANDO VERMELHO;

b) membros da facção criminosa COMANDO VERMELHO que atuam no município (sem registro criminal);

c) comparsas que não tiveram sua participação como integrantes da facção criminosa comprovada, mas que são integrantes da associação para o tráfico. [...]

Da associação criminosa COMANDO VERMELHO - ‘CV’

Os que pertencem a facção criminosa e exercem a função de chefia/comando geral ou local da facção criminosa, atuando de dentro dos presídios: MARCELO FERREIRA - ‘FUSCA/VEIO FUSCA’; FÁBIO JUNIOR BATISTA PIRES - ‘FARRAME; ‘BRANCAO’; MARCOS DE SOUZA SANTOS -‘MARCÃO/VEIÃO’;

Os que pertencem a facção e exercem a função de chefia/comando geral ou local da facção criminosa, atuando de fora dos presídios: MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS - ‘MARCIONA/PIRIGOSA/BIBI PIRIGOSA’;

Os que pertencem a facção criminosa e que exercem a função de ‘tesoureiro/caixa local’, atuando dentro e/ou fora dos presídios: FABIANO FERNANDO PEREIRA - ‘G3’ (dentro) e PAULO TEODORO RIBEIRO – ‘PR’ (fora).

O que pertence a facção criminosa e exerce a função de ‘disciplina', atuando de dentro dos presídios: JOSE ELGGY ALVES SILVA – ‘PRETINHO’;

Os que pertencem a facção e exercem a função de ‘disciplina’ ou ‘espelho’, atuando fora dos presídios: TAYNA TRAMA TOMAS DOS SANTOS -‘BOREL’, PAULO TEODORO RIBEIRO -‘PR’, JONATHAN DOS SANTOS - ‘JHONE/DIONE’, CLEITON DA SILVA LIMA - ‘CICATRIZ’, AILTON ELIAS DA SILVA - LORENILSON APARECIDO RODRIGUES - ‘LIDIO’, ADRIEL SEVERO DE SOUSA - ‘ASTRONAUTA’, DANILO SANTOS RAMOS - ‘FAVELA’, JOSE MATEUS DOS SANTOS SILVA - ‘PALITO, 'NEYMAR’ e LEANDRO TRAJANO DA SILVA - ‘LEO’.

Os que pertencem a facção criminosa, chamados de ‘irmãos de camisas’; pagam mensalidade por pertencer ao ‘CV’, não participam da administração.

Estes se subdividem em recuperandos e irmãos que não estão presos.

Presos: FABIO BARBOSA FRERES - ‘BARBOSA/BARBA NEGRA’; SILVESTRE DIONES DIAS - ‘INDINHO’; MISSIEL RIBEIRO FEITOSA - ‘NARIZINHO’; JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA - ‘CORRENTE’; CARLOVIC SILVA DOS SANTOS - ‘LAGOA DO CENTRO’; CARLOS DANIEL ELIAS DA SILVA - ‘BUJÃO’; KLISMAN DA SILVA PEREIRA; CARLOS EDUARDO DA SILVA PEREIRA; "ACREANO"; DARLI DOS SANTOS DIAS – ‘PLAYBOY/PLAY’.

Não presos: LUCAS FERREIRA DO PRADO - 'BRILHANTE’; MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA - ‘TIA MARIA/MARIA TATUADA’; ‘CARROÇA’; MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FOLES - ‘ARLEQUINA/JASMINE; ‘NEYMAR’; ‘TUBES’; ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ - ‘ALÉ’; JOSIMAR MARIA DA SILVA - ‘MI’; JULIANO DE SOUZA ALMEIDA - ‘GORDINHO’; ‘LOIRA’; ‘LAGOA BANGUELO’; UREDERSON DE SOUZA SANTOS - ‘SUB’; ERIVAN SANTOS DA SILVA - ‘NEGUINHO’; PAULO CESAR ROSA BRAGA - ‘PAULINHO’; ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO - ‘ALEX’; ‘GUILHERME’; ‘CARRETA’;

Da associação para o TRÁFICO DE DROGAS:

Os que exercem a função de fornecedor/distribuidor/coordenador da associação para o tráfico, atuando de dentro dos presídios: MARCOS DE SOUZA SANTOS - ‘MARCÃOWEIÃO’; FABIANO FERNANDO PEREIRA - ‘G3’; JOSE ELGGY ALVES SILVA - ‘PRETINHO’; SILVESTRE DIONES DIAS – ‘INDINHO’;

Os que exercem a função de fornecedor/distribuidor da associação para o tráfico, atuando de fora dos presídios: MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS - ‘MARCIONA/PIRIGOSA/BIBI PIRIGOSA’; TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS - ‘BOREL’, PAULO CESAR ROSA BRAGA - ‘PAULINHO’; PAULO TEODORO RIBEIRO - ‘PR’, JONATHAN DOS SANTOS - ‘JHONE/DIONE CLEITON DA SILVA LIMA - ‘CICATRIZ’, AILTON ELIAS DA SILVA - ‘TA’, LORENILSON APARECIDO RODRIGUES - ‘LID10’, ADRIEL SEVERO DE SOUSA - ‘ASTRONAUTA’, DANILO SANTOS RAMOS - ‘FAVELA’, JOSE MATEUS DOS SANTOS SILVA - ‘PALITO’, ‘NEYMAR’ e LEANDRO TRAJANO DA SILVA - ‘LEO"; ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO - ‘ALEX’; ERIVAN SANTOS DA SILVA - 'NEGUINHO’; ‘LAGOA’; ‘GUILHERME; UREDERSON DE SOUZA SANTOS - ‘SUB’;

Os integrantes da Associação para o Tráfico que não tiveram sua participação na organização criminosa comprovada.

Há provas nos áudios que participaram da associação para o tráfico formada por membros da facção e por não membros, chamados na doutrina policial de simpatizantes.

Atuam na venda final da droga e também na preparação, separação e embalagem da droga:

ALISSON BRUNO SANTANA; CARLA SOUSA CONCEIÇÃO; CAROLINE DA SILVA BISPO – ‘KAROL’; CASSIA VALERIA SOARES GALVÃO; DAMIANA PATRICIA DA SILVA BATISTA - ‘PATY’; FELIPE MARQUES DA ROCHA; GUILHERME DOSSIATTI; JEFFERSON TEIXEIRA ROCHA – ‘MENOR’; JOÃO ALVES DA SILVA JUNIOR - ‘GILSON’; KAIO CESAR MELO DA SILVA; KATIELY CRISTINA SANTANA FREIRE - ‘JAPINHA’; LEIDIANE FREIRE SANTOS; LORAYNE DE ARAUJO SILVA; MARCELO SOUZA - "MARCELINHO"; MARCIO ALMEIDA DA SILVA; MARCIO PEREIRA DA COSTA, MARIA ERIKA MELO DA SILVA; MEUÁ COUTO VALJÃO DA SILVA; NAIRA DE AMORIM SOUZA - 'NAV; RENAN SOUZA VIEIRO; RENATA SANTIANE ARAUJO DE JESUS; RODRIGO ARAUJO DOS SANTOS; VICTOR ALEXANDRE SIQUEIRA MARCOLINO – ‘VITINHO’; WELDER LUCAS SILVA.’ [...]

NA FASE JUDICIAL, foram ouvidas as testemunhas ELISÂNGELA FERREIRA, REGIANE VERONESE, CRISTIANE FRANCO, ROSILDA CESÁRIO, MARIA DO CARMO ALVES, GERALDO DE SOUZA e GILBERTO DIAS MIRANDA, além de interrogados os acusados, com exceção da acusada MARIA SIRLÂNGIA, a qual foi decretada sua revelia.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS [...]

Portanto, passarei a analisar as provas constantes dos autos para se chegar à conclusão ou não da incidência típica dos delitos imputados aos acusados.

DO DELITO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...]

Em que pese todos os acusados tenham negado a prática delitiva, a prova produzida por meio do afastamento do sigilo telefônico e interceptação dos aparelhos celulares dos suspeitos - devidamente autorizado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis - associada aos depoimentos em Juízo das investigadoras de Polícia Civil, permitiram a formação de um acervo probatório robusto acerca da materialidade e autoria do delito de Integrar Organização Criminosa.

Restou apurado que MARCOS DE SOUZA SANTOS (vulgo ‘MARCÃO’) era membro do Comando Vermelho, com matrícula 5788, sendo o ‘final’ do município de Campo Novo do Parecis, considerando que foram interceptadas diversas conversas em que ele liderava os membros da facção na cidade.

A investigadora da Polícia Civil, ELISÂNGELA FERREIRA, narrou em seu interrogatório que MARCOS era a liderança que comandava a ORCRIM em Campo Novo do Parecis, bem como que a partir dele se descortinou a participação dos demais. Além disso, a testemunha REGIANE VEROSONE afirmou que os valores arrecadados pela facção criminosa, a partir do pagamento de ‘camisa’ e ‘lojinha’, eram repassados a MARCOS, em razão de sua condição de superior. [...]

Consta no CD, acostado ao processo físico, um diálogo entre MARCÃO e PAULINHO, no qual este demonstra revolta em razão de estar sendo acusado, pelos demais comparsas, de não pagar lojinha ao Comando Vermelho, contudo afirma que sempre pagou. PAULINHO pede, ainda, autorização para aplicar um salve em que estava disseminando essa informação, mas MARCÃO não o autoriza porque ambos iriam morrem se arranjassem confusão, alertando-o, ademais, que se ‘desse mancada’ iria mandar ‘dar fiozada’ nele.

Quanto a acusada TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS (vulgo ‘BOREL’), esta exercia a função de disciplina geral na cidade de Campo Novo do Parecis, participando das tomadas de decisões do Comando Vermelho, enviando relatórios aos seus superiores hierárquicos – acerca dos pagamentos de camisa e lojinha – bem como distribuindo entorpecentes aos “irmãos” da facção (26703617.WAV).

Outrossim, a ré MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS (vulgo ‘MARCIONA’ ou ‘PIRIGOSA’ ou ‘BIBI PIRIGOSA’), é irmã do acusado MARCOS DE SOUZA SANTOS e genitora de DARLI DOS SANTOS, sendo constatado, por meio das interceptações telefônicas, que integrava o Comando Vermelho, ocupando a posição de ‘final’ no município de Primavera do Leste, ou seja, função de liderança.

A testemunha REGIANE VERONESE, investigadora da Polícia Civil, narrou que DARLI foi convidado pela mãe, MARCIA, para integrar a Organização Criminosa, pois, segundo ela, estava tendo muito trabalho na administração em Primavera do Leste. Tal fato pôde ser confirmado pela análise das degravações das interceptações:

Insta destacar que MARCOS e TAYNA ocupavam posição de liderança na Organização Criminosa, na medida em que possuíam poder de gestão na facção, inclusive de aplicar punições aos demais. Vejamos: [...]

O acusado FABIANO FERNANDO PEREIRA (vulgo ‘G3’) também era integrante do Comando Vermelho e afilhado de MARCOS DA SOUZA SANTOS, desempenhando a função de tesoureiro geral da cadeia, sendo responsável por administrar o dinheiro da facção e do mercadinho do presídio, conforme narrado pela testemunha REGIANE VERONESE e apurado nas interceptações telefônicas. Vejamos: [...]

Em que pese G3 e PR fossem os responsáveis financeiros da facção criminosa, qualquer movimentação que realizassem deveria ser autorizada por MARCÃO, conforme exposto. Ressalta-se que a atuação de ambos os acusados se distingue consideravelmente das verdadeiras lideranças MARCOS DE SOUZA SANTOS, MARCIA MARIA DOS SANTOS e TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS, os quais, de fato, possuíam poder de gestão na facção, considerando as suas posições na hierarquia.

O acusado CLEITON DA SILVA LIMA (vulgo ‘CICATRIZ’), por sua vez, foi mencionado no diálogo, ocorrido no dia 20/07/2018, referente à disciplina que foi aplicada na ex-mulher de JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA (vulgo ‘CORRENTE’). Ressalta-se que, de fato, CAROLINE PEREIRA ALMEIDA, identificando-se como ex companheira de CORRENTE, no dia seguinte, 21/07/2018, registrou Boletim de Ocorrência no dia 21/07/2018 (2018.228728), no qual narrou ter sofrido tentativa de homicídio. Outrossim, em diálogo entre DIONE e MARCÃO, este afirma que possuía total confiança em alguns de seus comparsas, mencionando CICATRIZ, BOREL, TÁ e PR (26708739.WAV).

Ainda, CLEITON era o responsável pelo recolhimento das “camisas” no bairro Palmeiras, de acordo com a determinação de MARCÃO em dois diálogos interceptados (26799369.WAV e 26799783.WAV), além de pegar os relatórios que eram elaborados pela BOREL, em prol da Organização Criminosa (26806052.WAV e 26849898.WAV). Além do mais, em ligação em grupo, MARCÃO, BOREL, PRETINHO, INDINHO e PR comentam que ‘MANO CICATRIZ’ está desenvolvendo um bom trabalho na “família” em Campo Novo do Parecis (26907505.WAV), e MARCÃO afirma que estava pensando em colocar CICATRIZ na função de disciplina (26959822.WAV).

O JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA (vulgo ‘CORRENTE’), por sua vez, foi identificado como membro do Comando Vermelho em razão de realizar o pagamento mensal da ‘camisa’, contudo não possuía ingerência na administração da facção. Insta ressaltar que CASSIA e G3 comentam acerca do assunto, pois, ela afirma que ‘foram pegar a mulher do corrente e ela fugiu’, mas que, em razão disso, está com medo de que a mesma coisa ocorra com ela (26492765.WAV).

Insta ressaltar que, em conversa interceptada entre DIONE e MARCÃO, este afirma que possuía total confiança em alguns de seus comparsas, mencionando CICATRIZ, BOREL, TÁ e PR (26708739.WAV). Além disso, também consta um diálogo entre INDINHO, PRETINHO, PR, TÁ e MARCÃO, em que ele fala que irmão PALITO está devendo à ‘família’ (26800355.WAV). [...]

Em relação a FÁBIO BARBOSA FRERES (vulgo ‘BARBOSA’ ou ‘BARBA NEGRA’), o acusado já chegou a ocupar o cargo de ‘final’ em Campo Novo do Parecis, contudo, após sua prisão, foi substituído por MARCÃO. Contudo, em certo momento passou a entrar em contato com alguns integrantes da Organização Criminosa para convocar reunião (‘R’) no intuito de assumir novamente a referida função: [...]

No que tange ao réu SILVESTRE DIONES DIAS (vulgo ‘INDINHO’), de acordo com os áudios de interceptação constantes nos CDs acostados aos autos, ele era integrante do Comando Vermelho, considerando que constam diversos diálogos com outros membros da facção nos quais conversavam questões referentes ao grupo. [...]

Destaca-se, ainda, um diálogo no qual AILTON ELIAS DA SILVA (vulgo ‘TÁ’) pede que SILVESTRE DIONES DIAS cuide de seu irmão CARLOS DANIEL ELIAS DA SILVA (vulgo ‘BUJÃO’), pois ele é ‘cabeça nova e não sabe de nada’ (26970756.WAV).

Outrossim, em ligação em grupo, MARCÃO, BOREL, PRETINHO e PR comentam que INDINHO está desenvolvendo um bom trabalho na ‘família’ em Campo Novo do Parecis (26907505.WAV)

De acordo com o diálogo transcrito (26800680.WAV), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA (vulgo ‘NARIZINHO’) também integrava a facção criminosa, sendo considerado por MARCÃO como ‘irmão’, ou seja, faccionado. Outro trecho que demonstra a participação de NARIZINHO no Comando Vermelho diz respeito à uma conversa entre MARCÃO, PR, TÁ e BOREL, na qual estão discutindo quem irá assumir a função de “disciplina” e apontam como sugestão o ‘Mano Cristo’, mencionando que ele andava com NARIZINHO antes deste ser preso (26972238.WAV).

Cumpre trazer à baila que a testemunha REGIANE VERONESE, investigadora de Polícia Civil, a qual narrou que MISSIEL e JOSÉ CARLOS FRANCISO DA SILVA (vulgo “CORRENTE”) pagavam camisa e por isso podiam opinar nas decisões da Organização Criminosa. A mesma informou, ainda, que CARLOVIC SILVA DOS SANTOS (vulgo ‘LAGOA’) também era membro do grupo criminoso, sendo tal afirmação confirmada por diversos diálogos interceptados, nos quais LAGOA é mencionado pelos demais faccionados:[...]

A vinculação de ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ (vulgo “ALE”) ao Comando Vermelho foi demonstrada em diálogo entre sua esposa e BOREL, na qual esta realiza a cobrança da ‘camisa’ de ALE, ou seja, do pagamento da mensalidade da facção criminosa, conforme Relatório Técnico 016/2018. Além disso, também foi interceptada uma conversa entre MARCÃO, TA e ALE, em que conversam sobre um “salve” que teria sido aplicado no corréu GUILHERME, bem como que o ‘cococó do Comando’ estaria grande (26691778.WAV).

Da mesma forma, o faccionado UREDERSON DE SOUZA SANTOS (vulgo ‘SUB’) foi identificado, inicialmente, nesse mesmo contexto, ou seja, em conversa monitorada na qual foi realizada a cobrança de sua mensalidade por TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS.

Para além disso, consta uma ligação interceptada entre TÁ e FAVELA na qual estão combinando uma reunião entre eles, DIONE, SUB e PALITO para ‘trocar uma ideia”’ sobre o que estaria acontecendo na Organização Criminosa (26948463WAV).

O réu ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO também foi identificado, efetivamente, como um membro do Comando Vermelho, na medida em que foram interceptados diversos diálogos entre eles e outros faccionados discutindo questões atinentes à Organização Criminosa. Nesse sentido:[...]

No que tange a ERIVAN SANTOS DA SILVA (vulgo “NEGUINHO”), o mesmo integrava o Comando Vermelho e era ‘afilhado’ do corréu AILTON ELIAS (vulgo ‘TÁ’), conforme diálogo já transcrito entre NEGUINHO e sua companheira, LORRAINE (26739941.WAV).

Ainda, no dia 11/08/2018, INDINHO entra em contato com ALEX para informar que os comparsas NEGUINHO e LEO, que haviam sido presos no dia anterior, já estavam no interior da cadeia e, inclusive, que NEGUINHO terá toda a assistência e ajuda dos irmãos.

Quanto a PAULO CÉSAR ROSA BRAGA (vulgo ‘PAULINHO’), de acordo com o Relatório Policial nº 016/2018, foi apurado, por meio das interceptações telefônicas, que ele integrava o Comando Vermelho e praticava, especialmente, os delitos de Associação para o Tráfico e Posse/Porte Ilegal de Arma de Fogo. [...]

Insta destacar que em diversas conversas PAULINHO conversa acerca do pagamento de ‘lojinhas’ ao Comando Vermelho, inclusive chegando a demonstrar revolta por estar sendo acusado de não pagar e pelo seu nome “estar até na boca do PR’.

Em diálogo com MARCÃO, PAULINHO chega a pedir autorização pra aplicar um salve em quem o estava difamando (26822712.WAV).

Ressalta-se, por fim, que foi interceptado um áudio conferência entre os acusados MARCÃO, CICATRIZ, BOREL, PR, BARBOSA, MARIA TATUADA, JASMINE/ARLEQUINA, TÁ, LAGOA, INDINHO e NEGUINHO, pois, o FABIO BARBOSA (vulgo “BARBOSA”) estava tentando reassumir o cargo de liderança em Campo Novo do Parecis. Na referida conversa, foi realizada uma eleição entre os membros, e foi decidido que MARCOS continuaria ocupando a posição de ‘final’ no município.

CONSTATO, portanto, que o requisito estrutural está materializado, na medida em que existiam líderes do Comando Vermelho, denominados de ‘finais’, além dos ‘disciplinas’ e os demais faccionados que, apesar de realizarem o pagamento das ‘camisas’ não possuíam ingerência nas decisões da ORCRIM.

O vínculo entre os acusados está demonstrado pelos diálogos interceptados em que os réus discutiam as ações do Comando Vermelho na cidade de Campo Novo do Parecis. Verifico, ainda, que o relacionamento dos réus era estável e atende ao requisito temporal da norma, conquanto foi identificado que a Organização Criminosa estava estruturada no município há tempos.

Quanto ao requisito finalístico, pelas provas acostadas aos autos - especialmente o Relatório Final nº 016/2018 - nota-se que a Organização Criminosa visava garantir e estabelecer o monopólio do tráfico de drogas, além de praticarem outros crimes, como tentativa de homicídio, porte/posse ilegal de arma de fogo e estelionato.

Lastreado nos elementos probatórios, REFUTO o argumento sustentado pelas defesas quanto ausência de provas em relação ao delito de Organização Criminosa, evidenciando estarem presentes todos os requisitos legais e provas suficientes de que os acusados integrariam o Comando Vermelho.

Restou demonstrado também que a Organização Criminosa integrada pelos acusados, sendo um dos núcleos do “Comando Vermelho”, atuavam com emprego de arma de fogo, conforme diálogos que tratam da compra de armas em prol da facção. [...]

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Conforme exaustivamente exposto no tópico anterior, os acusados MARCOS DE SOUSA SANTOS (vulgo “MARCÃO”) e MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS (vulgo “MARCIONA” ou “PIRIGOSA” ou “BIBI PIRIGOSA”) são irmãos e além de serem os “finais” do Comando Vermelho nas cidades de Campo Novo do Parecis e Primavera do Leste, respectivamente, associaram-se entre si, com os demais corréus e com terceiros para a prática do Tráfico de Drogas.

Ressalta-se que a acusada TAYNÁ THALITA, estando em liberdade, auxiliava MARCÃO a distribuir entorpecentes aos ‘irmãos’ da facção, bem como a receber os valores arrecadados das vendas das drogas e referente ao pagamento das biqueiras. Outrossim, MARCÃO também negociava entorpecentes diretamente com alguns dos demais membros da facção, além de realizar cobranças. [...]

Da mesma forma, a acusada MARCIA MARIA foi interceptada conversando com os interlocutores sobre cobranças de ‘lojinha’, sobre dívidas em geral, fornecimento de drogas que eram enviadas por seu irmão MARCÃO e distribuídas por TAYNA (Borel) aos integrantes do CV.

Observa-se que MARCÃO e MARCIA, na condição de “finais” da Organização Criminosa em seus respectivos municípios, exerciam total controle sobre o Tráfico de Drogas exercido na cidade, administrando, especialmente, o pagamento das biqueiras e a distribuição dos entorpecentes.

Além disso, consoante descrito no Relatório Final nº 016/2018, o acusado PAULO TEODORO RIBEIRO (vulgo ‘PR’) associou-se especialmente aos acusados ‘TÁ’ e ‘G3’ para a prática do Tráfico de Drogas, na medida em que intermediava as vendas dos ilícitos que eram fornecidos por ‘PAULINHO’ e ‘MARCÃO’. Cumpre trazer à baila alguns diálogos interceptados em que PR negocia a mercancia diretamente com os demais fornecedores de entorpecentes da cidade: (26734018.WAV) [...]

A ré TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS (vulgo ‘BOREL’ ou ‘NEGA DO BOREL’), além de ocupar posição de liderança na Organização Criminosa, exercendo a função de “disciplina”, atuava na traficância de entorpecentes, distribuindo aos demais acusados as drogas adquiridas por MARCÃO, bem como efetuando o recolhimento dos valores advindos da mercancia. Insta trazer à baila algumas das conversas interceptadas que sustentam a imputação Ministerial: (26690272.WAV) [...]

Destaca-se que a investigadora de Polícia Civil, REGIANE VERONESE, em seu depoimento em Juízo, destacou que a TAYNÁ, além da função de disciplina da Organização Criminosa, atuava na distribuição de entorpecentes para os membros e interessados em vender as drogas. Ainda, a Policial Civil CRISTIANE FRANCO narrou que as vezes BOREL guardava a droga em casa para distribuir, mas, em algumas oportunidades, ela recorria a algumas amigas para auxiliá-la na divisão do entorpecente, como a MELIÁ. [...]

Em relação ao acusado CLEITON DA SILVA LIMA (vulgo ‘CICATRIZ’), foram identificadas, na interceptação telefônica, diversas conversas entre ele e a corré CÁSSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO, esposa de FABIANO FERNANDO PEREIRA (vulgo “G3”), na medida em que ela, além de auxiliar seu marido custodiado a continuar com a mercancia de drogas, também se associou a CLEITON para tanto, além de se envolver com o mesmo amorosamente. (26551177.WAV) [...]

Outrossim, as investigações apuraram que o acusado AILTON ELIAS DA SILVA (vulgo ‘TÁ’), além de ser integrante do Comando Vermelho, era um dos maiores responsáveis pelo Tráfico de Drogas em Campo Novo do Parecis.

Compulsando o Relatório Técnico Final nº 016/2018, verifico que AILTON foi interceptado diversas vezes conversando com alguns dos corréus, comercializando e distribuindo entorpecentes, a exemplo de RENAN SOUSA VIEIRO, JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA, SILVESTRE DIONES DIAS, MARCOS DE SOUZA SANTOS, ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ. [...]

Inclusive, a testemunha Policial Civil CRISTIANE FRANCO narrou que AILTON era um dos traficantes mais atuantes em Campo Novo do Parecis.

Quanto ao réu JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA (vulgo ‘PALITO’), verifica-se que fazia uso de duas linhas telefônicas, (65) 99815-3152 e (65) 99945-8712, e entrava em contato constante com o AILTON ELIAS DA SILVA para adquirir e intermediar a venda de entorpecentes. Vejamos: [...]

Ainda, a investigadora da Polícia Civil, REGIANE VERONESE, afirmou em seu depoimento que JOSÉ MATEUS atuava no Tráfico de Drogas também, e que quando estava sem entorpecentes para distribuir aos seus clientes, indicava seus comparsas LEANDRO TRAJANO DA SILVA (vulgo ‘LEO’) ou ERIVAN SANTOS DA SILVA (vulgo ‘NEGUINHO’).

O réu PAULO CÉSAR ROSA BRAGA (vulgo ‘PAULINHO’) aliou-se aos corréus para disseminação de entorpecentes na cidade de Campo Novo do Parecis, pois, conforme se verifica nas interceptações telefônicas 26822334.WAV e 26822712.WAV, o acusado realizava pagamento de ‘lojinha’ ao Comando Vermelho, ou seja, valor correspondente à autorização para venda de drogas.

Nos referidos diálogos, MARCÃO cobra PAULINHO o pagamento da ‘lojinha’, afirmando que ele não pagava há 02 (dois) meses.

Além disso, de acordo com as interceptações realizadas e pelos depoimentos das investigadoras de Polícia Civil ouvidas em Juízo, PAULINHO se mostrou contumaz na prática do Tráfico Ilícito de Drogas, possuindo alguns pontos de venda e distribuição localizados em Campo Novo do Parecis, contando com o auxílio, principalmente, dos corréus JOÃO ALVES DA SILVA JUNIOR (vulgo ‘GILSON’) e ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO (vulgo ‘ALEX).

Acerca do réu SILVESTRE DIONES DIAS (vulgo ‘INDINHO’), a investigadora de Polícia Civil, REGIANE VERONESE, narrou em seu depoimento perante este Juízo ele, além de ser membro da Organização Criminosa, atuava junto aos corréus no Tráfico de Drogas em Campo Novo do Parecis.

Insta trazer à baila um diálogo interceptado entre MARCÃO, PR e PRETINHO, no qual discutiram o recebimento de entorpecentes por ‘INDINHO’ para ser vendido em sua ‘biqueira’: (26738960.WAV) [...]

Extrai-se dos autos, ainda, que o acusado ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ, proprietário do bar ‘Dani do Alê’, além de integrar a Organização Criminosa Comando Vermelho, na medida em que realizava o pagamento de ‘camisa’ e tolerava a prática de crimes em seu estabelecimento comercial, também se associou aos demais para a prática do tráfico de drogas, conforme se extrai das interceptações telefônicas. [...]

Em relação ao acusado ERIVAN SANTOS DA SILVA (vulgo ‘NEGUINHO’), foi constatado a partir das interceptações telefônicas que quando JOSÉ MATEUS estava sem entorpecentes para distribuir aos seus clientes, indicava alguns de seus comparsas, dentre eles NEGUINHO. Ainda, em diálogo interceptado entre AILTON e JOSÉ MATEUS, este afirma que iria passar o dinheiro para o fornecedor de drogas, mas AILTON disse para deixar os valores com ERIVAN, pois, posteriormente, pegaria com o mesmo.

Além disso, verifica-se que ERIVAN conversava com outros corréus acerca dos entorpecentes que ele estava vendendo na cidade de Campo Novo do Parecis com o auxílio de seus comparsas. [...]

Em que pese o réu utilize muito codinomes e tente disfarçar que esteja tratando com seus comparsas acerca do Tráfico de Drogas, analisando o conjunto dos elementos probatórios se torna evidente a sua associação aos demais para mercancia de entorpecentes. Além disso, em seu interrogatório o réu nega que tenha conversado com os corréus para

tratar de algum assunto, contudo, conforme demonstrado, sua alegação não procede.

De acordo com as provas acostadas aos autos, especialmente as interceptações telefônicas, o réu RENAN SOUSA VIEIRO também associou-se aos demais acusados para a prática do tráfico de drogas, mantendo contato, especialmente, com AILTON ELIAS, ao qual RENAN demonstrava ser subordinado.

Destaca-se que, em seu interrogatório, o réu RENAN negou conhecer AILTON ELIAS, contudo foram interceptadas diversas conversas entre ambos. Vejamos: [...]

Além disso, em conversa entre “LÉO” e “BOREL” há uma discussão acerca do resgate do dinheiro das biqueiras (ponto de vendas de drogas), quando BOREL questiona se LÉO já havia pego o valor da biqueira de RENAN e ele responde que não (26746796.WAV), sendo este mais um elemento que reforça a participação de RENAN SOUSA VIEIRO.

Quanto ao réu KAIO CESAR MELO DA SILVA, este também teve conversa interceptada com FELIPE: ‘E ai. Ow só peguei uma de 50 lá com o guri doido. Cê num tem nada daquele rex pra me passar: Agora não... E num tem rai não: Eu não, eu só tinha esse pedaço aí.’ (26821880.WAV).

Ainda, conversas captadas com autorização judicial demonstraram KAIO CÉSAR adquirindo passagem de ônibus para a corré MARIA ÉRIKA – interceptada da presente Ação Penal - a se deslocar até a cidade de Rondonópolis para adquirir drogas.

No que tange a GUILHERME DOSSIATI, por sua vez, ele foi interceptado conversando acerca da mercancia de entorpecentes com outros acusados, além de ter sido mencionado por estes em outros diálogos. Restou evidente pelo que foi apurado a associação de GUILHERME com os corréus para a prática do Tráfico de Drogas.

[...]

Em conversa entre MARCÃO, TA e MANO ALE um deles afirma que “deram um salve no nosso afilhado Guilherme” (26691778.WAV). Acerca do mesmo assunto, DIONE e PR também dialogam sobre GUILHERME ter “tomado 3 minutos de surra” por ter passado notas falsas (26669389.WAV). Ainda, DIONE e BOREL conversam sobre o fato de GUILHERME ter recorrido em razão das “lapadas que levou” (26695336.WAV)

Ademais, foram interceptadas conversas de GUILHERME DOSSIATTI com ALEXSANDRO e PAULO CÉSAR, referente a tráfico de drogas. Numa das ligações PAULO mandou que buscassem GUILHERME para que conversassem, haja vista ter deixado uma dívida de drogas, antes de ser preso.

Verifica-se, pois, que GUILHERME DOSSIATTI se associou e se subordinava aos demais corréus para a prática do Tráfico de Drogas, conforme pôde ser extraído das interceptações telefônicas. [...]

O acusado JOÃO ALVES DA SILVA (vulgo “GILSON”) alegou, em seu interrogatório, que alugava o ponto de moto táxi do corréu PAULO CÉSAR, fato este que realmente pôde ser confirmado pelos elementos probatórios colhidos ao longo da instrução. Contudo, GILSON sustenta que não tinha conhecimento de que os depósitos que realizava ou os valores que recolhia a pedido de PAULO CÉSAR eram relacionados ao tráfico de drogas, bem como que conhecia somente PAULO e GUILHERME DOSSIATI, em razão deles também atuarem como moto taxistas.

Pelo que se extrai das interceptações telefônicas, porém, JOÃO ALVES DA SILVA JUNIOR, vulgo ‘GILSON MOTO TAXI’, utilizava o terminal telefônico (65) 99935-0156 e era um dos indivíduos que auxiliava PAULINHO (PAULO CÉSAR) a realizar cobranças, recebimentos e depósitos.

A investigadora de Polícia Civil, REGIANE VERONESE, em seu depoimento em Juízo, destacou que o JOÃO ALVES era moto taxista e fazia as ‘correrias’ para o PAULO CESAR, sendo que sua função era cobrar, receber e fazer depósitos.

Destaca-se que em um dos diálogos interceptados, PAULINHO pede que ‘GILSON’ vá ao Bar do Marcio pegar um dinheiro com o mesmo para depositar (26763712.WAV), sendo que em várias ligações os acusados marcam de se encontrar ou vão buscar outros comparsas para irem no ‘BAR DO MARCIO’ ou no da ‘DANI DO ALÉ’, sugerindo que esses estabelecimentos comerciais são, no mínimo, tolerantes com os crimes praticados pelos clientes. [...]

Ressalta-se que a ‘vila’ é um dos locais em que a ORCRIM atua e que todo o recolhimento das lojinhas passa pelo ‘mano Lídio’, de acordo com conversa interceptada entre Marcão, Tá, Dione, PR, Borel e Cicatriz (26799783.WAV).

Além disso, AILTON ELIAS determina a PAULO CESAR que se desloque até o referido local e obrigue o indivíduo a efetuar o pagamento que estava devendo. Resta demonstrado, portanto, que ‘GILSON MOTO TAXISTA’ não conhecia somente PAULO e GUILHERME DOSSIATI, mas também outros membros que associavam para o tráfico de drogas, prestando serviços de cobranças aos mesmos.

O acusado FABIANO FERNANDO PEREIRA (vulgo ‘G3’), à época da investigação, encontrava-se recluso na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, contudo, continuava associado aos demais corréus, sobretudo à sua esposa CÁSSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO, para a prática do Tráfico de Drogas.

Destaca-se que o réu estava em contato constante com sua amásia fornecendo orientações de como agir e a informando acerca de entorpecentes que iriam chegar na residência para que ela comercializasse. Além disso, CÁSSIA lhe informava como estava a situação da mercancia gerenciada pela mesma em nome do marido. Vejamos algumas conversas interceptadas que confirmam materialidade e autoria delitivas: [...]

Consta, ainda, conversa entre CASSIA, RENATA e DAMIANA PATRÍCIA, na qual falam a respeito de uma certa quantia de droga do tipo “óleo” (termo que indica tratar-se de pasta base de cocaína) que "G3" adquiriu de outro recuperando que chamam de DIONES e entregou para ‘PR’, disseminar. CASSIA reclama, então, que a mulher de PR liga constantemente pedindo dinheiro e que isso já foi motivo de brigas entre ela e marido (FABIANO FERNANDO).

Consoante descrito no Relatório Técnico 016/2018, a acusada mostrou-se muito habilidosa para desenvolver a mercancia ilícita de entorpecentes, o que o faz de forma diuturna, devido sua pouca experiência não utiliza-se de codinomes para referir-se a quantidade e qualidade da mercadoria oferecida.

Para tanto, a ré recebia auxílio de algumas codenunciadas, como MELIÁ COUTO VALJÃO DA SILVA, com a qual conversava sobre o tráfico, o lucro, a quantidade de mercadoria que possui em estoque para disseminar e do lugar onde armazenam.

Nesse sentido, de acordo com as interceptações telefônicas, restou apurado que a acusada MELIÁ era comparsa de CÁSSIA, auxiliando-a no fracionamento das drogas que seriam vendidas, bem como realizava a mercância ilícita. Inclusive, no dia 11/08/2018 LORENILSON liga para CASSIA e pede que vá até sua casa pegar a mercadoria, porém a aquisição somente se efetiva no dia seguinte. Tão logo que tomou posse da droga, CASSIA entra em contato com MELIÁ e pede ajuda para ‘empetecar’ a droga (termo utilizado para indicar que manipularam/cortaram a droga em pedaços pequenos, prontos para disseminar).[...]

Além disso, foi interceptado um diálogo entre MELIÁ e CÁSSIA, na qual esta informa que estava levando ‘um negócio’ para algumas pessoas e também iria aproveitar para levar a droga de MELIÁ, mas que a cidade estava ‘fofa’, ou seja, com muitas pessoas vendendo entorpecentes (26854798.WAV).[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para:

-CONDENAR MARCOS DE SOUZA SANTOS (vulgo ‘MARCÃO’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS (vulgo ‘MARCIONA’ ou ‘PIRIGOSA’) [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR FABIANO FERNANDO PEREIRA (vulgo ‘G3’), [...] nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR PAULO TEODORO RIBEIRO (vulgo ‘PR’), [...] nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS (vulgo ‘BOREL’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR CLEITON DA SILVA LIMA (vulgo ‘CICATRIZ’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR AILTON ELIAS DA SILVA (vulgo ‘TÁ’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA (vulgo ‘PALITO’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR FÁBIO BARBOSA FRERES (vulgo “BARBOSA” ou “BARBA NEGRA”), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR SILVESTRE DIONES DIAS (vulgo ‘INDINHO’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR MISSIEL RIBEIRO FEITOSA (vulgo ‘NARIZINHO’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013;

-CONDENAR JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA (vulgo ‘CORRENTE’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013;

-CONDENAR CARLOVIC SILVA DOS SANTOS (vulgo ‘LAGOA DO CENTRO’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013;

-CONDENAR DARLI DOS SANTOS DIAS (vulgo ‘PLAYBOY’ ou ‘PLAY’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013;

-CONDENAR MARIA SIRLÂNGIA NUNES DA SILVA (vulgo ‘TIA MARIA’ ou ‘MARIA TATUADA’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013;

-CONDENAR MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES (vulgo ‘ARLEQUINA’ ou ‘JASMINE’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013;

-CONDENAR ALEXANDRE PEREIERA DA CRUZ (vulgo ‘ALE’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR UREDERSON DE SOUZA SANTOS (vulgo ‘SUB’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR ERIVAN SANTOS DA SILVA (vulgo ‘NEGUINHO’), [...] nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR PAULO CÉSAR ROSA BRAGA (vulgo ‘PAULINHO’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO (vulgo ‘ALEX’ ou ‘ALEX TAXISTA’), [...], nas sanções previstas no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR CÁSSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO, [...], na sanção prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR DAMIANA PATRÍCIA DA SILVA BATISTA (vulgo ‘PATY’), [...], na sanção prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR GUILHERME DOSSIATI, [...], na sanção prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-ABSOLVER JEFFERSON TEIXEIRA ROCHA (vulgo ‘MENOR’),

[...], da prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

-CONDENAR JOÃO ALVES DA SILVA JUNIOR (vulgo ‘GILSON’),

[...], na sanção prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR KAIO CESAR MELO DA SILVA, [...], na sanção prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS, [...], na sanção prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA, [...], na sanção prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006;

-CONDENAR RENAN SOUSA VIEIRO, [...], na sanção prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

DA DOSIMETRIA [...]

-ACUSADO MARCOS DE SOUZA SANTOS [...]

Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o acusado possui condenação por Roubo Majorado, com trânsito em julgado em 07/11/2008 (PEP 0009485-19.2018.8.11.0064). Em razão disso, entendo ser desfavorável a presente circunstância.

No presente caso, entendo que as circunstâncias dos crimes de Integrar Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas são desfavoráveis, em razão de ter praticado os delitos enquanto estava preso na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa, ou seja, utilizou aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, circunstâncias do crime e culpabilidade), ou seja, 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência das AGRAVANTES previstas no art. 61, inc. I, do Código Penal (PEP 0009485-19.2018.8.11.0064, crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo, com trânsito em julgado em 18/11/2013), e art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual AGRAVO a pena em 01 (um) ano de reclusão e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu MARCOS DE SOUZA SANTOS e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (PEP 0009485-19.2018.8.11.0064, crime de Porte Ilegal de Arma de Fogo, com trânsito em julgado em 18/11/2013), razão pela qual AGRAVO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu MARCOS DE SOUZA SANTOS, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO ao réu MARCOS DE SOUZA SANTOS a PENA DEFINITIVA de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADA MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS [...]

No presente caso, entendo que as circunstâncias dos crimes de Integrar Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas são desfavoráveis, em razão de ter praticado os delitos enquanto estava presa na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, ou seja, utilizou aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos.

Não há, nos autos, elementos que possibilitem a valoração negativa da personalidade da agente MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS.

Em razão do zelo e da diligência das forças de segurança, como já dito, a célula da Organização Criminosa foi debelada não permitindo a ocorrência de consequências do crime que justifiquem a majoração da pena base.

Deixo de analisar o comportamento da vítima na medida em que se trata da sociedade e da paz pública.

Entendo que inexistem elementos capazes de reputar como negativos os motivos dos crimes.

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e culpabilidade), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência das AGRAVANTES previstas no art. 61, inc. I, do Código Penal (PEP 0002272-48.2015.8.11.0037, crime de Homicídio, com trânsito em julgado em 15/09/2014), e art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual AGRAVO a pena em 01 (um) ano de reclusão e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena da ré MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), ou seja, 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (PEP 0002272-48.2015.8.11.0037, crime de Homicídio, com trânsito em julgado em 15/09/2014), razão pela qual AGRAVO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA à ré MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO à ré MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS a PENA DEFINITIVA de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADA TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS

Quanto aos antecedentes criminais, verifico que a acusada não possui condenações pretéritas.

Quanto à conduta social, não há elementos que possibilitem sua valoração negativa.

No presente caso, entendo que inexiste razão para considerar desfavoráveis as circunstâncias dos crimes.

Não há, nos autos, elementos que possibilitem a valoração negativa da personalidade da agente TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS.

Em razão do zelo e da diligência das forças de segurança, como já dito, a célula da Organização Criminosa foi debelada não permitindo a ocorrência de consequências do crime que justifiquem a majoração da pena base.

Deixo de analisar o comportamento da vítima na medida em que se trata da sociedade e da paz pública.

Entendo que inexistem elementos capazes de reputar como negativos os motivos dos crimes.

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE previstas no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, razão pela qual AGRAVO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena da ré TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA à ré TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO à ré TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 721 (setecentos e vinte e um) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO FABIANO FERNANDO PEREIRA [...]

No presente caso, entendo que as circunstâncias dos crimes de Integrar Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas são desfavoráveis, em razão de ter praticado os delitos enquanto estava preso na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, ou seja, utilizou aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e culpabilidade), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência das AGRAVANTES previstas no art. 61, inc. I, do Código Penal (PEP 0001415-55.2018.8.11.005, Tráfico de Drogas), razão pela qual AGRAVO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu FABIANO FERNANDO PEREIRA e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), ou seja, 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (PEP 0001415-55.2018.8.11.0050, Tráfico de Drogas), razão pela qual AGRAVO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu FABIANO FERNANDO PEREIRA, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO ao réu FABIANO FERNANDO PEREIRA a PENA DEFINITIVA de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 773 (setecentos e setenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO PAULO TEODORO RIBEIRO [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes para valorar, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu PAULO TEODORO RIBEIRO e FIXANDO sua PENA

DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu PAULO TEODORO RIBEIRO, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO ao réu PAULO TEODORO RIBEIRO a PENA DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento 717 (setecentos e dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO CLEITON DA SILVA LIMA [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes para valorar, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu CLEITON DA SILVA LIMA e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu CLEITON DA SILVA LIMA, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO ao réu CLEITON DA SILVA LIMA a PENA DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento 717 (setecentos e dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO AILTON ELIAS DA SILVA [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes para valorar, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu AILTON ELIAS DA SILVA e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu AILTON ELIAS DA SILVA, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO ao réu AILTON ELIAS DA SILVA a PENA DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento 717 (setecentos e dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes para valorar, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO ao réu JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA a PENA DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento 717 (setecentos e dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO FÁBIO BARBOSA FRERES

Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o acusado possui condenação por Furto Qualificado, tendo a sentença transitado em julgado em 22/10/2012 (PEP 0031925-46.2016.8.11.0042). Em razão disso, entendo ser desfavorável a presente circunstância. [...]

No presente caso, entendo que as circunstâncias do crime de Integrar Organização Criminosa são desfavoráveis, em razão de ter praticado os delitos enquanto estava preso na Penitenciária Central do Estado, ou seja, utilizou aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização do crime, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, circunstâncias do crime e culpabilidade), ou seja, 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (PEP 0031925-46.2016.8.11.0042, Homicídio Qualificado, trânsito em julgado em 12/07/2016), razão pela qual AGRAVO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu FÁBIO BARBOSA FRERES e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO SILVESTRE DIONES DIAS [...]

No presente caso, entendo que as circunstâncias dos crimes de Integrar Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas são desfavoráveis, em razão de ter praticado os delitos enquanto estava preso na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, ou seja, utilizou aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, circunstâncias do crime e culpabilidade), ou seja, 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (PEP 0000590-92.2010.8.11.0050, Roubo Majorado), razão pela qual AGRAVO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu SILVESTRE DIONES DIAS e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), ou seja, 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência da AGRAVANTE prevista no art. 61, inc. I, do Código Penal (PEP 0000590-92.2010.8.11.0050, Roubo Majorado), razão pela qual AGRAVO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu SILVESTRE DIONES DIAS, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO ao réu SILVESTRE DIONES DIAS a PENA DEFINITIVA de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 804 (oitocentos e quatro) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes para valorar, razão pela qual MANTENHO a PENA

INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO ao réu ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ a PENA DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento 717 (setecentos e dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO UREDERSON DE SOUZA SANTOS [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes para valorar, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu UREDERSON DE SOUZA SANTOS e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu UREDERSON DE SOUZA SANTOS, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO ao réu UREDERSON DE SOUZA SANTOS a PENA DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento 717 (setecentos e dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO PAULO CÉSAR ROSA BRAGA [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes para valorar, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu PAULO CÉSAR ROSA BRAGA e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu PAULO CÉSAR ROSA BRAGA, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO ao réu PAULO CÉSAR ROSA BRAGA a PENA DEFINITIVA de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento 717 (setecentos e dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO ERIVAN SANTOS DA SILVA [...]

No presente caso, entendo que as circunstâncias dos crimes de Integrar Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas são desfavoráveis, em razão de ter praticado os delitos enquanto estava preso na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, ou seja, utilizou aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e culpabilidade), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem valoradas, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu ERIVAN SANTOS DA SILVA e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), ou seja, 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem valoradas, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu ERIVAN SANTOS DA SILVA, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO ao réu ERIVAN SANTOS DA SILVA a PENA DEFINITIVA de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 746 (setecentos e quarenta e seis) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO [...]

No presente caso, entendo que as circunstâncias dos crimes de Integrar Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas são desfavoráveis, em razão de ter praticado os delitos enquanto estava preso na Cadeia Pública de Tangará da Serra, ou seja, utilizou aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e culpabilidade), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), ou seja, 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

RECONHEÇO a existência de concurso material entre os delitos tipificados no art. 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850/2013, e no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, FIXANDO ao réu ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 741 (setecentos e quarenta e um) dias multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO MISSIEL RIBEIRO FEITOSA [...]

No presente caso, entendo que as circunstâncias dos crimes de Integrar Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas são desfavoráveis, em razão de ter praticado os delitos enquanto estava preso na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, ou seja, utilizou aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e culpabilidade), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência das AGRAVANTES previstas no art. 61, inc. I, do Código Penal (PEP 0001686-64.2018.8.11.0050, Receptação, arquivado em 18/05/2017), razão pela qual AGRAVO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu MISSIEL RIBEIRO FEITOSA e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA [...]

No presente caso, entendo que as circunstâncias dos crimes de Integrar Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas são desfavoráveis, em razão de ter praticado os delitos enquanto estava preso na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, ou seja, utilizou aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e culpabilidade), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO CARLOVIC SILVA DOS SANTOS

Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o acusado possui condenação, com trânsito em julgado anterior aos presentes fatos, por Tráfico de Drogas e Roubo Majorado (PEP 0001256-49.2017.8.11.0050). Em razão disso, entendo ser desfavorável a presente circunstância. [...]

No presente caso, entendo que as circunstâncias dos crimes de Integrar Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas são desfavoráveis, em razão de ter praticado os delitos enquanto estava preso na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, ou seja, utilizou aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º e §3º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes, circunstâncias do crime e culpabilidade), ou seja, 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência das AGRAVANTES previstas no art. 61, inc. I, do Código Penal (PEP 0001256-49.2017.8.11.0050, Roubo Majorado), razão pela qual AGRAVO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu CARLOVIC SILVA DOS SANTOS e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-ACUSADO DARLI DOS SANTOS DIAS [...]

No presente caso, entendo que as circunstâncias dos crimes de Integrar Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas são desfavoráveis, em razão de ter praticado os delitos enquanto estava preso na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa, ou seja, utilizou aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos. [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (circunstâncias do crime e culpabilidade), ou seja, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a existência das AGRAVANTES previstas no art. 61, inc. I, do Código Penal (PEP 38306-36.2017.8.11.0042, Roubo, trânsito em julgado em 10/07/2017), razão pela qual AGRAVO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena do réu DARLI DOS SANTOS DIAS e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- ACUSADA MARIA SIRLÂNGIA NUNES DA SILVA [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes para valorar, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena da ré MARIA SIRLÂNGIA NUNES DA SILVA e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- ACUSADA MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES [...]

Já foi dito que a culpabilidade a que remete o art. 59 do Código Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada (STJ, HC 453.169/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019) razão pela qual deve ocorrer maior censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social.

O crime de INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA tem pena prevista de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850 de 2 de agosto de 2013, FIXO a pena-base acima do mínimo legal reconhecendo a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), ou seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes para valorar, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a existência da CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 2, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e fixo o aumento em 1/6 (um sexto) exasperando a pena da ré MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES e FIXANDO sua PENA DEFINITIVA, para o delito de Integrar Organização Criminosa, em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- ACUSADA CÁSSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO [...]

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA

INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA

DEFINITIVA à ré CÁSSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- ACUSADA DAMIANA PATRÍCIA DA SILVA BATISTA [...]

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA

INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA

DEFINITIVA à ré DAMIANA PATRÍCIA DA SILVA BATISTA, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- ACUSADA LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS [...]

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA à ré LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- ACUSADA MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA [...]

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA à ré MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- ACUSADO GUILHERME DOSSIATI [...]

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu GUILHERME DOSSIATI, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- ACUSADO JOÃO ALVES DA SILVA [...]

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu JOÃO ALVES DA SILVA, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- ACUSADO KAIO CÉSAR MELO DA SILVA [...]

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA

DEFINITIVA ao réu KAIO CÉSAR MELO DA SILVA, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

- ACUSADO RENAN SOUSA VIERO [...]

O crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS tem pena prevista de 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão, além do pagamento de 700 (setecentos) a 1200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Assim, diante das circunstâncias judiciais, para o crime tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não reconheço a existência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, FIXO a PENA DEFINITIVA ao réu RENAN SOUSA VIERO, para o delito de Associação para o Tráfico de Drogas, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

DA DETRAÇÃO PENAL/ACUSADO/CONDENAÇÃO/ DETRAÇÃO/ PENA REMANESCENTE

MARCOS DE SOUZA SANTOS 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão (31/05/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias - 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão

MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão (09/07/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias - 08 (oito) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão

TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (09/07/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias - 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão

FABIANO FERNANDO PEREIRA 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão (31/05/2019 – 17/12/2021) 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão

PAULO TEODORO RIBEIRO 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (10/07/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias - 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão

CLEITON DA SILVA LIMA 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (09/07/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão

AILTON ELIAS DA SILVA 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (09/07/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão

JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (09/07/2019 - 01/04/2020) 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão

FÁBIO BARBOSA FRERES 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão (31/05/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias - 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão

SILVESTRE DIONES DIAS 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 07 (sete) dias de reclusão (09/07/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias - 09 (nove) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão

ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (11/07/2019 - 01/04/2020) 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão

UREDERSON DE SOUZA SANTOS 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (09/07/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão

PAULO CÉSAR ROSA BRAGA 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (09/07/2019 - 01/04/2020) 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão

ERIVAN SANTOS DA SILVA 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão (10/07/2019 – 17/12/2021) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias - 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão

ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão (09/07/2019 - 25/06/2021) 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias de reclusão

MISSIEL RIBEIRO FEITOSA 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (31/05/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias - 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão

JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (09/07/2019 – 17/12/2021) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias - 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão

CARLOVIC SILVA DOS SANTOS 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão (31/05/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias - 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão

DARLI DOS SANTOS DIAS 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (31/05/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias - 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão

MARIA SIRLÂNGIA NUNES DA SILVA 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (31/05/2019 - 01/04/2020) 10 (dez) meses e 02 (dois) dias - 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão (29/08/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 19 (dezenove) dias01 (um) ano, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão

CÁSSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa(09/07/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão DAMIANA PATRÍCIA DA SILVA BATISTA03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa(09/07/2019 – 17/12/2021) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa(09/07/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão

GUILHERME DOSSIATI 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (11/07/2019 - 01/04/2020) 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias02 (dois) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão JOÃO ALVES DA SILVA03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (09/07/2019 – 13/09/2019) 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão

KAIO CÉSAR MELO DA SILVA 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (09/07/2019 - 17/12/2021) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias - 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão

RENAN SOUSA VIERO 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (09/07/2019 - 13/09/2019) 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias - 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão

MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (09/07/2019 – 17/12/2021) 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Conforme dispõe o art. 33, §2º, ‘a’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime FECHADO para o cumprimento das penas dos acusados MARCOS DE SOUZA SANTOS, MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS e SILVESTRE DIONES DA SILVA. Quanto ao réu FABIANO FERNANDO PEREIRA, FIXO também o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena, pois, ainda que a pena fixada seja inferior a 08 (oito) anos, o acusado é reincidente.

Conforme dispõe o art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime SEMIABERTO para o cumprimento das penas dos acusados TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS, PAULO TEODORO RIBEIRO, CLEITON DA SILVA LIMA, AILTON ELIAS DA SILVA, JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA, ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ, UREDERSON DESOUZA SANTOS, PAULO CÉSAR ROSA BRAGA, ERIVAN SANTOS DA SILVA e ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO. Quanto aos réus FÁBIO BARBOSA FRERES, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, CARLOVIC SILVA DOS SANTOS e DARLI DOS SANTOS DIAS, FIXO também o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, pois, ainda que a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, os acusados são reincidentes e ostentam mais de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Conforme dispõe o art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal, fixo inicialmente o regime ABERTO para o cumprimento das penas dos acusados JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA, MARIA SIRLÂNGIA NUNES DA SILVA, MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES, CÁSSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO, DAMIANA PATRÍCIA DA SILVA BATISTA, LEIDIANE FREIRE DOS SANTOS, GUILHERME DOSSIATI, JOÃO ALVES DA SILVA, KAIO CÉSAR MELO DA SILVA, RENAN SOUSA VIERO e MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA [...].”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 248600179 - fls. 5.399/5.470)

Pois bem.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de André Luiz Garcia (ID 248598680 - fls. 750/751), Maciel José do Nascimento (ID 248598680 - fls. 754), Cassio Alves dos Santos (ID 248598680 - fls. 756/760), David Bispo dos Santos (ID 248598680 - fls. 762/764), Heden dos Santos Paludo (ID 248598680 - fls. 770/773), Hercules Moraes Callegaro (ID 248598680 – fls. 776/780), Devanildo Bernardes Pereira Junior (ID 248598680 - fls. 792/794),
MELIA COUTO VARÃO DA SILVA, apelante (ID 248598686 - fls. 1.396/1.400), Naira de Amorim Souza, codenunciada (ID 248598686 - fls. 1.404/1.409), Cassia Valéria Soares Galvão, codenunciada (ID 248598686 - fls. 1.412/1.416), Damiana Patrícia da Silva Batista, codenunciada (ID 248598686 - fls. 1.418/1.422), Lorayne de Araújo Silva, codenunciada (ID 248598686 - fls. 1.426/1.430), CARLOVIC SILVA DOS SANTOS, apelante (ID 248598686 - fls. 1.442/1.444), Marcio Ferreira da Costa, codenunciado (ID 248598686 - fls. 1.447/1.448), Márcio Almeida Da Silva, codenunciado (ID 248598686 - fls. 1.450/1.454), JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA, apelante (ID 248598686 - fls. 1.456/1.460), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, apelante (ID 248598686 - fls. 1.462/1.466), João Alves da Silva Junior, codenunciado (ID 248598687 - fls. 1.468/1.472), Guilherme Dossiati, codenunciado (ID 248598687 - fls. 1.474/1.478), SILVESTRE DIONES DIAS, apelante (ID 248598687 - fls. 1.480/1.484), AILTON ELIAS DA SILVA, apelante (ID 248598687 - fls. 1.486/1.490), Victor Alexandre Siqueira Marcolino, codenunciado (ID 248598687 - fls. 1.492/1.502), FABIANO FERNANDO PEREIRA, apelante (ID 248598687 - fls. 1.504/1.508), José Elggy Alves Silva, codenunciado (ID 248598687 - fls. 1.510/1.514), Carlos Daniel Elias da Silva, codenunciado (ID 248598687 - fls. 1.516/1.520), Felipe Marques da Rocha, codenunciado (ID 248598687 - fls. 1.522/1.526), ERIVAN SANTOS DA SILVA, apelante (ID 248598687 - fls. 1.528/1.532), JOSE MATEUS DOS SANTOS SILVA, codenunciado (ID 248598687 - fls. 1.534/1.538), RENAN SOUSA VIERO, apelante (ID 248598687 - fls. 1.540/1.544), KAIO CESAR MELO DA SILVA, apelante (ID 248598687 - fls. 1.546/1.550), Urederson de Souza Santos, codenunciado (ID 248598687 - fls. 1.552/1.556), Paulo César Rosa Braga, codenunciado (ID 248598687 - fls. 1.558/1.562), Jeferson Teixeira Rocha, codenunciado (ID 248598687 - fls. 1.564/1.568), Renata Santine Araújo de Jesus, codenunciada (ID 248598687 - fls. 1.574/1.578), Leidiane Freire dos Santos, codenunciada (ID 248598687 - fls. 1.582/1.586), TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS, apelante (ID 248598687 - fls. 1.588/1.592), Klisman da Silva Pereira, codenunciado (ID 248598687 - fls. 1.610/1.614), Lucas Ferreira do Prado, codenunciado (ID 248598687 - fls. 1.616/1.620), MARIA SIRLÂNDIA NUNES DA SILVA, apelante (ID 248598687 - fls. 1.622/1.626), MARCOS DE SOUZA SANTOS, apelante (ID 248598687 - fls. 1.632/1.636), MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS, apelante (ID 248598687 - fls. 1.648/1.652), Fabio Junior Batista Pires, coinvestigado (ID 248598687 - fls. 1.654/1.656), CLEITON DA SILVA LIMA, apelante (ID 248598687 - fls. 1.660/1.664), e FABIO BARBOSA FRERES, apelante (ID 248598687 - fls. 1
.666/1.668).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elisângela Ferreira, investigadora de Polícia (ID 248600166), Cristiane de L. Franco, investigadora de Polícia (ID 248600166), Regiane Veronese, investigadora de Polícia (ID 248600166), Rosilda Cesário Firmino, testemunha da Defesa (ID 248600166), Maria do Carmo Alves
de Assunção,
, testemunha da Defesa (ID 248600166),
Geraldo de Souza
, testemunha da Defesa (ID 248600166),

Gilberto Dias Miranda,
testemunha da Defesa (ID 248600166),
ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, apelante (ID 248600168), MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS, apelante (ID 248600168), PAULO TEODORO RIBEIRO, apelante (ID 248600168), CLEITON DA SILVA LIMA, apelante (ID 248600168), FABIO BARBOSA FRERES, , apelante (ID 248600168), MARCOS DE SOUZA SANTOS, apelante (ID 248600168), DARLI DOS SANTOS DIAS, apelante (ID 248600168), José Mateus dos Santos Silva, codenunciado (ID 248600168), FABIANO FERNANDO PEREIRA, apelante (ID 248600168), AILTON ELIAS DA SILVA, apelante (ID 248600168), SILVESTRE DIONES DIAS, apelante (ID 248600168), Urederson de Souza, codenunciado (ID 248600168), ERIVAN SANTOS DA SILVA, apelante (ID 248600168), MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, apelante (ID 248600168), JOSÉ CARLOS FRANCISCO, apelante (ID 248600168), CARLOVIC SILVA DOS SANTOS, apelante (ID 248600168), TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS, apelante (ID 248600170), João Alves da Silva, codenunciado (ID 248600170), Alexandre Pereira da Cruz, codenunciado (ID 248600170), Cassia Valéria Soares Galvão, codenunciada (ID 248600170), Paulo Cesar Rosa Braga, codenunciada (ID 248600170), RENAN SOUZA VIEIRO, apelante (ID 248600170), Damiana Patrícia da Silva Batista, codenunciada (ID 248600170), Guilherme Dossiati, codenunciado (ID 248600170), KAIO CESAR MELO, apelante (ID 248600170), Leidiane Freire dos Santos, codenunciada (ID 248600170), MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES, apelante (ID 248600170), Jeferson Teixeira Rocha, codenunciado (ID 248600170),

e MELIÁ COUTO VARJÃO DA SILVA, apelante (ID 248600170).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Regiane Veronese [investigadora de Polícia] relatou, em Juízo, que
“ficou responsável pela análise dos áudios das interceptações telefônicas; Marcos era a liderança que comandava a Organização Criminosa em Campo Novo do Parecis; Marcos estava preso na época; as pessoas que ele mais falava eram a Tayna e o Paulo Teodoro; Marcia também era liderança, só que em Primavera do Leste; Fabiano era o tesoureiro dentro da cadeia, enquanto Paulo Teodoro era o tesoureiro na rua; tudo foi apurado por meio das interceptações telefônicas; na organização criminosa há uma arrecadação mensal; indivíduos tinham que fazer o cadastro e pagar uma mensalidade de R$ 100,00 para vender drogas (lojinha); esse valor funcionava como uma autorização; pagando mais R$ 100,00 poderiam opinar nas decisões da organização (camisa), na condição de membro; esses valores arrecadados eram repassados para o superior, que seria o Marcos; a Tayna, além da função de disciplina, tinha a função de distribuir a droga para os membros e interessados em vender as drogas; o Cleiton agia em conjunto na administração da Organização Criminosa; ele agia junto com a Tayna; o Marcos determinou que Cleiton aplicasse um salve em uma ex companheira de um preso; o Ailton era disciplina de bairro e traficante; ele se dedicava mais à venda da cocaína; ele possuía vários auxiliares; ocorreu uma reunião de áudio conferência, pois o Barbosa estava tentando reassumir o cargo de liderança em Campo Novo, pois quando foi preso, o Marcos passou a assumir essa função; foi feita uma eleição e Marcos continuou na liderança; o Jose Mateus atuava no tráfico também; quando ele não tinha drogas, ele indicava o Ailton e o Erivan; o Jose Mateus pediu afastamento por um tempo, e a Tayna colocou o Leandro para substitui-lo como disciplina do bairro; o Silvestre também era membro da organização criminosa, além de atuar no tráfico de drogas; Missiel e José Carlos pagavam camisa e por isso podiam opinar nas decisões da Organização Criminosa; Carlovic também era membro do grupo; o Darli é filho da Marcia; ele foi convidado pela mãe para integrar a organização criminosa, pois, segundo ela, estava tendo muito trabalho na administração em Primavera do Leste; Alexandre Pereira e Urederson eram membros; Erivan era traficante, além de fornecer drogas; o Paulo Cesar era fornecedor de drogas, além de possuir armamento e pagar camisa para o comando vermelho; Paulo deixava armas guardadas com Alexsandro; além de integrar a organização criminosa, existia um grupo específico para a prática do tráfico; era tudo bem dividido; existia a parte da chefia, exercida pelo Marcos, Tayna, Paulo Teodoro e Ailton; existia a parte da cadeia e a parte de rua; o João Alves era moto taxista e fazia as correrias para o Paulo Cesar; ele cobrava, recebia e fazia depósitos”
(excertos da sentença -
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

-
Elisângela Ferreira [investigadora de Polícia] narrou, na fase judicial, que
“juntamente com Cristiane foram responsáveis pela parte de suporte técnico, ou seja, dando apoio às analistas - Regiane e Maria Cláudia; seu trabalho e de Cristiane é mais de coletar informações nas operadoras e acerca dos alvos; os conteúdos de análise é mais restrito às analistas; não tem conhecimento específico acerca da participação de cada um dos réus; durante o período das interceptações telefônicas foram realizados flagrantes; antes dessa interceptação já havia uma investigação acerca da Organização Criminosa Comando Vermelho na cidade de Campo Novo do Parecis; essa investigação gerou alguns relatórios; sabe informar que se tratava de uma Organização Criminosa armada; o tráfico era o principal objetivo do grupo, mas que também praticavam outros crimes como furto, roubo, e, inclusive, homicídio, mas todos no contexto do tráfico; o Marcos, vulgo Marcão ou Veio, foi identificado como a liderança do grupo em Campo Novo do Parecis; a partir dele é que se identificou a participação dos demais; a Marcia é irmã do Marcos e despontava como liderança, mas na cidade de Primavera do Leste; o Fabiano Fernando, vulgo G3, era responsável pela parte financeira dentro da cadeia, sendo também uma liderança; o PR também era uma liderança e atuava na rua; a TAYNA já foi investigada em outras operações e ela era disciplina da rua
” (excertos da sentença -
ID 248600179 – fls. 5.399/5.470);

-
Cristiane de L. Franco [investigadora de Polícia] declarou, na audiência de instrução, que
“tem conhecimento da interceptação telefônica que se iniciou como Código Vermelho e finalizou como Tentáculos, a partir da deflagração; fez parte do suporte técnico, razão pela qual não confeccionou os relatórios; pelo que foi apurado, verificaram que Marcos era uma das lideranças na cidade de Campo Novo do Parecis; isso foi apurado nas interceptações; ele tomava as decisões naquele município acerca da organização criminosa; ele exercia a função de ‘final’; a Marcia também era liderança, mas na cidade de Primavera do Leste; o Fabiano era um dos que organizava a parte financeira, quem definia o que seria comprado; ele tomava muitas decisões com sua esposa, Cassia; o Paulo Teodoro Ribeiro, vulgo PR, era o disciplina da rua, responsável por fazer o recebimento das biqueiras e das camisas; ele recolhia esse valor e repassa à Organização Criminosa; a Tayna também era disciplina e seu contato maior era com Marcos; ele lhe informava o que deveria ser feito de acordo com o código de conduta da Organização, acerca da má conduta de alguns dos membros; Tayna entrava em contato com os demais para disseminar as para auxiliar na divisão do entorpecente, como a Meliá e a Damiana; ela também atuava na traficância de drogas; o Ailton era um dos traficantes mais atuantes; ele aparecia muito das interceptações tratando justamente do tráfico de drogas; ele possuía vários auxiliares; o grupo possuía uma divisão de tarefas, de acordo com a habilidade de cada um; a maioria das lideranças estavam presas”
(excertos da sentença -
ID 248600179 – fls. 5.399/5.470);

- Rosilda Cesário Firmino [testemunha da defesa de Paulo César] afirmou, na fase judicial, que “
conhece Paulo César há cerca de 10 (dez) anos e nunca soube de nada que desabone sua conduta; Paulo César trabalha com construção civil e também possui um ponto de táxi; ele mora com a genitora e a filha de 9 (nove) anos, porque a mãe da criança morreu; é a primeira vez que ouviu falar algo sobre Paulo
” (excertos da sentença -
ID 248600179 – fls. 5.399/5.470);

-
Maria do Carmo Alves de Assunção [testemunha da defesa de Paulo César] informou que
“conhece Paulo Cesar há 10 (dez) anos e nunca ouviu falar de nada que desabone sua conduta; Paulo é uma pessoa muito tranquila e trabalhadora; ele trabalha com obras e não sabe dizer se ele tem algum outro trabalho”
(excertos da sentença -
ID 248600179 – fls. 5.399/5.470);

- Gilberto Dias Miranda [testemunha da defesa do apelante ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO] relatou, em Juízo, que
“trabalhou com ele por 5 (cinco) anos; ele era entregador de pizza na sua pizzaria; o conhece há cerca de 13 (treze) anos; conhece a família do Alexsandro e o irmão do mesmo trabalha na sua pizzaria”
(excertos da sentença -
ID 248600179 – fls. 5.399/5.470);

-
Geraldo de Souza [testemunha da defesa de João Alves] afirmou, na audiência de instrução, que
“conhece João Alves há 3 (três) anos; ele é trabalhador; ambos trabalham de moto taxista; é comum na profissão deles fazer depósitos para clientes; também busca dinheiro e realiza depósitos; desconhece que João Alves integre o Comando Vermelho, pois nunca ficou sabendo de qualquer conduta negativa do mesmo
” (excertos da sentença -
ID 248600179 – fls. 5.399/5.470);

-
ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO [apelante] negou a autoria,

na fase judicial, alegando que
“não integra organização criminosa ou já tenha fornecido drogas para alguém; acredita que estão lhe imputando este crime por ele ser taxista na cidade, razão pela qual, inclusive, é conhecido como ‘Alex Taxista’; nunca entregou ou vendeu drogas a mando do Comando Vermelho; também nunca pagou mensalidade para a organização criminosa; conhece alguns dos acusados, dentre eles o Paulo Cesar, pois este era o dono do seu ponto de taxi; não se recorda de ter conversado por telefone com os demais acusados, mas que muitas ligações não consegue lembrar, pois, muitas pessoas ligavam pedindo corrida de taxi; era usuário de drogas, mas deixou de usar desde que foi preso
” (excertos da sentença - ID 248600179 – fls. 5.399/5.470);

- MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS [apelante] negou autoria, perante o Juízo singular, afirmando que
“não são verdadeiros os fatos que lhe são imputados; provavelmente estão lhe imputando esses delitos em razão de seu irmão; já questionou seu irmão (Marcos) e seu filho (Darli) se eles integravam organização criminosa e eles negaram; não possui apelido de ‘Bibi Perigosa’; “as interceptações telefônicas não são suas
” (excertos da sentença - ID 248600179 – fls. 5.399/5.470);

- CLEITON DA SILVA LIMA [apelante] negou a autoria, na fase judicial, ao declarar que
“os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; seu apelido não é ‘cicatriz’; não conhece nenhum dos acusados”
(excertos da sentença - ID 248600179 – fls. 5.399/5.470);

- FÁBIO BARBOSA FRERES [apelante] negou a autoria na audiência de instrução;
“os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; seu apelido não é ‘Barbosa’ ou ‘barba negra’; dos acusados conhece somente ‘Paulinho’, que é taxista
” (excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- PAULO TEODORO RIBEIRO [apelante] negou a autoria em Juízo;
“os fatos não são verdadeiros”; “não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime
” (excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- MARCOS DE SOUZA SANTOS [apelante] negou a autoria, sob o crivo do contraditório, ao alegar que
“os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; seus apelidos não são ‘Marcão’ ou ‘veio’; conhece Ailton, Marcia e Darli
” (excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- DARLI DOS SANTOS DIAS [apelante] negou a autoria, perante a autoridade judicial, afirmando que
“os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; não fala com sua mãe, MARCIA, desde o ano de 2015”
(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

-
JOSE MATEUS DOS SANTOS SILVA [codenunciado] permaneceu em silêncio perante o Juízo singular (excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

-
FABIANO FERNANDO PEREIRA [apelante] negou a autoria, em Juízo, alegando que “
os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; não possui apelido, tampouco seria este ‘G3’; Cassia Valéria é sua ex esposa, mas ela também não tinha envolvimento com crimes; não conhece os demais codenunciados
”
(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- AILTON ELIAS DA SILVA [apelante] negou a autoria na fase judicial; “
os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; seu apelido não é ‘Tá’; não participou de nenhuma reunião para aplicar um salve na esposa de ‘corrente’, apelido pelo qual é conhecido na cadeia o acusado José Carlos da Silva; não reconhece as interceptações telefônicas atribuídas a ele; Ronaldo de fato ligou pedindo cocaína, mas lhe informou que não vendia, somente usava
”
(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- SILVESTRE DIONES DIAS [apelante] negou a autoria na audiência de instrução;
“os fatos não são verdadeiros”; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; chamou Ailton de ‘TÁ’ - ‘Ailton TÁ’; seu apelido não é Indinho”

(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- Uederson de Souza [codenunciado] negou a autoria na fase judicial; “
os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; seu apelido não é ‘sub’; não conhece nenhum integrante do comando vermelho e somente ouviu falar disso na televisão”

(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- ERIVAN SANTOS DA SILVA [apelante] negou a autoria, na audiência de instrução;
“os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; não possui apelido, tampouco ‘neguinho”
(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

-

MISSIEL RIBEIRO FEITOSA [apelante] negou a autoria, em Juízo;
“os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; seu apelido não é ‘narizinho’ e sim ‘maranhão’; não tem conhecimento do salve que seria aplicado na esposa de corrente”

(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA [apelante] negou a autoria na fase judicial;
“os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; seu apelido não é ‘corrente’; não determinou que fosse dado um salve em sua ex esposa, mas que ouviu falar dessa história; acha que foi MARCÃO que mandou aplicar o salve”

(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- CARLOVIC SILVA DOS SANTOS [apelante] negou a autoria sob o crivo do contraditório;
“os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; seu apelido não é ‘lagoa do centro’; nunca pagou camisa para o comando vermelho e desconhece membros da facção criminosa
”
(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

-
TAYNA THALITA TOMAS DOS SANTOS [apelante] negou a autoria na audiência de instrução, alegando que
“os fatos não são verdadeiros; acha que estão lhe imputando esse crime em razão de sua passagem por tráfico de drogas; seu apelido não é ‘nega do borel’ ou ‘borel’; nunca morou em Campo Novo do Parecis, mas somente Sapezal; não conhece MARCOS DE SOUZA SANTOS”

(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- João Alves da Silva Junior [codenunciado] negou a autoria; afirmou que
“os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; conhece Guilherme Dossiati, porque ele também é mototaxista; conhece Paulo Cesar, pois, ele possui ponto de mototáxi, e em razão disso já prestou serviços para ele, inclusive depositar dinheiro; Paulo Cesar pediu esse serviço somente duas vezes; uma das vezes ele pediu que o acusado pegasse R$ 500,00 com Marcio para depositar; prestava esse serviço para várias pessoas, de pegar e deixar objetos, e muitas vezes não sabia do que se tratava; cobrava R$ 10,00 pela corrida; ficou preso na mesma cela que Jose Mateus, e soube que seu apelido era ‘palito’; nunca transportou droga ou dinheiro ilícito, de acordo com seu conhecimento”

(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- Alexandre Pereira da Cruz [codenunciado] negou a autoria em Juízo; alegou que
“os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; desconhece a razão pela qual Tayná teria ligado para sua esposa para cobrar a mensalidade da facção criminosa; não possuía em seu estabelecimento adesivo de proteção do comando vermelho; seu apelido é ‘Ale”
(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

-
Cassia Valéria Soares Galvão [codenunciada] negou qualquer envolvimento em associação para o tráfico, afirmando que
“o
s fatos não são verdadeiros; nunca mexeu com drogas a pedido de seu esposo e não sabe dizer se ele fazia parte do Comando Vermelho; trabalhou para Damiana Patrícia, na função de cozinheira”
(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

-
Paulo César Rosa Braga [codenunciado] negou a autoria na audiência de instrução; relatou que
“o
s fatos não são verdadeiros; nunca teve envolvimento com drogas ou com facção criminosa; conhece o Guilherme, João Alves, Alexsandro da Silva; tem dois pontos de táxi, além de um da sua mãe; Guilherme alugava o ponto da sua mãe, e Alex alugava um dos pontos do acusado; já contratou Guilherme, João Alves e Alexsandro para fazer corridas; uma vez vendeu uma moto para a esposa do Marcio e pediu para João Alves passar no bar para pegar o dinheiro e depositar na conta do acusado; nessa época estava em Comodoro/MT trabalhando; nunca pagou mensalidade para o Comando Vermelho
”
(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- RENAN DE SOUSA VIEIRO [apelante] negou autoria na fase judicial;
“os fatos não são verdadeiros; nunca guardou drogas para Ailton, até porque não o conhece; nunca pagou nenhuma mensalidade para o comando vermelho”
(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

-

Damiana Patrícia da Silva Batista [codenunciada] negou a autoria alegando que
“
os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; conhecia Cassia Valeria, pois ela era funcionária de seu bar, no qual trabalhava como cozinheira; conhecia G3, porque era esposo de sua funcionária; na época dos fatos era esposa do acusado José Elggy Alves; não sabe dizer se ele pertencia ao comando vermelho; seu estabelecimento não tinha adesivo de segurança do comando vermelho
”
(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- Guilherme Dossiati [codenunciado] negou a autoria em Juízo;
“os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; na época dos fatos trabalhava como mototaxista; conhece Paulo Cesar; alugava o ponto de mototaxi da mãe de Paulo;

nunca comercializou ou fez entrega de drogas”
(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

-
KAIO CÉSAR MELO DA SILVA [apelante] negou a autoria perante o Juízo singular, asseverando que “
os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; não conhecia os demais acusados antes desses fatos
”
(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- Leidiane Freire dos Santos [codenunciada]
“
os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; não se recorda onde adquiria entorpecentes em 2018”
(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES [apelante] negou a autoria, em Juízo, alegando não ter envolvimento em organização criminosa;
“os fatos não são verdadeiros; seu apelido não é ‘arlequina’, mas já foi ‘jasmin’, quando era garota de programa; conhece Maria Sirlângia e Lucas Ferreira, porque já trabalhou para eles em uma boate”
(
excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

- MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA [apelante] também negou a autoria na fase judicial, ao afirmar que “
os fatos não são verdadeiros; não sabe por qual motivo lhe estão imputando este crime; conhecia a Cassia Valeria, porque a conhece por meio de seu ex namorado”

(excertos da sentença - ID 248600179 - fls. 5.399/5.470);

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias em conjunto por envolverem o mesmo contexto probatório, sendo primeiro da associação para o tráfico em razão das assertivas de
bis in idem
entre a associação para o tráfico e a organização criminosa.

Da associação para o tráfico de drogas - art. 35 da Lei nº 11.343/20063 - [apelantes AILTON ELIAS DA SILVA, CLEITON DA SILVA LIMA, TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS, ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, MARCOS DE SOUZA SANTOS, MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS, FABIANO FERNANDO PEREIRA, PAULO TEODORO RIBEIRO, MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA, SILVESTRE DIONES DIAS, ERIVAN SANTOS DA SILVA, KAIO CÉSAR MELO DA SILVA e RENAN DE SOUZA VIERO]
:

Os fatos criminosos foram desarticulados a partir das investigações realizadas na “Operação Tentáculos” [desdobramento da “Operação Código Vermelho V”], na qual a Polícia Judiciária Civil apurou que a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” atuava no município de Campo Novo do Parecis/MT, com envolvimento de integrantes responsáveis pela distribuição e comercialização de drogas na região, com ordens emanadas de unidade prisional.

A investigação conduzida pela Polícia Judiciaria Civil conseguiu estabelecer um vínculo entre os apelantes e outros agentes na comercialização de drogas pertencentes à facção criminosa “Comando Vermelho”, qual era responsável pela distribuição, monitoramento da venda e cobrança de mensalidades.

Inferem-se do
Relatório Técnico Parcial nº 001/2018/DRPJCTS/NI [“Operação Código Vermelho” - 20.7.2018 - ID 248598680 – fls. 808/814], Relatório de Investigação nº 134/2018 [“Operação Código Vermelho” - ID 248598680 – fls. 816/818], Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI [“Operação Código Vermelho” – 8.10.2018 – ID 248598681 – fls. 840/882], depoimentos das investigadoras de Polícia [Elisângela Ferreira, Cristiane de L. Franco e Regiane Veronese], na fase judicial,
que a facção denominada “
Comando Vermelho
” tinha ramificações dentro e fora das unidades prisionais e estava tentando se expandir, bem como que havia recolhimento de “mensalidade” no valor de R$100,00 (cem reais), para que as pessoas pudessem fazer parte do grupo e obter autorização para vender drogas; os “lojinhas” eram os responsáveis pela distribuição de drogas, recebimento das mensalidades e repasse às lideranças; os “biqueiras” possuíam os pontos de comercialização de substancias entorpecentes diretamente aos usuários.

Acrescente-se que as provas extraídas das interceptações telefônicas confirmam as declarações das agentes policiais, visto que os diálogos monitorados permitem delimitar e individualizar as condutas dos apelantes na comercialização difusa de drogas, a saber:

O apelante MARCOS DE SOUSA SANTOS [conhecido por “Marcão”- recluso na Penitenciária Major Eldo Sá Correa – “Mata

Grande”] e a apelante MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS [conhecida por “Marciona”, “Pirigosa” ou “Bibi Pirigosa”] são irmãos e além de serem os “finais” da facção denominada Comando Vermelho nas cidades de Campo Novo do Parecis e Primavera do Leste, respectivamente, associaram-se entre si, com os demais corréus e com terceiros para a venda de drogas, auxiliado pela apelante TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS (
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681)
.

Os diálogos da apelante MARCIA MARIA DOS SANTOS DIAS
“com os interlocutores”
sobre cobranças de
“lojinha”
, dívidas, fornecimento de drogas que eram enviadas por seu irmão [MARCOS DE SOUSA SANTOS] e distribuídas por TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS [conhecida por “Borel”] aos integrantes do da facção criminosa demonstram seu envolvimento em associação para o tráfico (
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681)
.

O apelante MARCOS DE SOUSA SANTOS também negociava entorpecentes diretamente com alguns dos demais membros da facção, além de realizar cobranças, conforme os seguintes diálogos interceptados:

“(26689127.WAV) ERIVAN: E aí, MARCÃO; MARCÃO: Não sabe de uns guris que tá querendo chá do louco? ERIVAN: Até sei, tô na fazenda na colorado, passando final de semana. Tenho número do baixinho. Tá trabalhando na fazenda MARCÃO: Pra vocês? ERIVAN: Não, tá morando com a VALÉRIA, e tá vendendo o trem MARCÃO: Se tiver na rua e querer segurar do loco, nós tem lá...; ERIVAN: Vou te passar da CRISTINA; MARCÃO: E aquele menino que morava mais você? ERIVAN: Ele foi pro Maranhão. Tá com chá aí é? MARCÃO: Tem lá, do loco; ERIVAN: Segunda eu tenho que ir pra fazenda, aí eu te ligo pra pegar um... Chegando lá eu faço corre do chá, aí te ligo; MARCÃO: Tem

do baixinho aí?

ERIVAN: Tem; MARCÃO: Deixa eu falar com ele; ERIVAN: 65 99682-3175”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“MARCÃO X BOREL X HNI: Tava falando com boi aqui; consegui falar com MI, ele vai lá pegar; amanhã arrumei dois corre de 50 pra você; amanhã tem um de 4 peças, que o menino arrumou pra mim, daí o cara vai ligar amanhã cedo; os guri tá falando que o Lídio vendeu um finim 20 real; os cara tá rachando de ganhar dinheiro; tem o baixinho que paga biqueira, trabalhava na firma comigo lá. Trabalha pra o Piauí... o Erivan vai ver se pega pelo menos 50 pra levar pra fazenda. Falei pra mulher do corre que o dinheiro dela tá na mão; tava falando aqui com a filha dela; segura aí... fala com HNI de um gol para vender... o que você tava querendo no chá dele; tava querendo 7 conto com som; o que você que de chá nele; arruma 5; é doido; vai sair 10 conto; o ano dele tá puxado demais... do 3,5 para você; vai fazer mais de 15 conto; 4,5 nós faz; não dá; é melhor eu vender e comprar no dinheiro; vou pensa, amanhã vejo e te falo”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
)
;

“(26822983.WAV) MARCÃO X BOREL: Fala se recebeu a mensagem. Mandei a foto aí... o DIONE terminou aí?; Sim; deve ser 600 só pra ele; ele tá vendendo aí? Não; já desconta a camisa dele então. 50; dá 550 só; alguém já pagou aí?; Cicatriz recebeu de um povo; o Paulinho falou que pagou 3 meses pro neguinho... colocou a do Paulinho aí, e a do Pedrão? Dessas 22 a do TÁ tá aí? Uhum; falta quantos pagar?; o Paulinho e do Lídio; o TÁ pagou?; Uhum; e o Palito?; Ele deve camisa ainda; o Paulinho falou que é só pegar as 2 lá, os 2 meses; O TÁ pagou a lojinha e a camisa?; Uhum; da vila, quem tá devendo ainda?; de lojinha ninguém; e camisa?; Ale, Palito e Guilherme; o Ale tem a lojinha dele também; o Ale tá desativado; da mulher dele?; é; entendi”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
)
;

“(26808459.WAV) MARCÃO X MNI:Ele fala que o Neguinho foi preso ontem com a mulher dele; Alex falou e Leo rodou ced; Fala de uma R que ele tava ontem; Fala que a caixinha vai ser fechada dia 05...; quem tiver reclamando que a lojinha não tá vendendo, vai fechar 3 meses e se quiser retomar vai ter que pagar os 3 meses parado... Falou pra o Cicatriz ficar responsável de receber do Palmeira, e Lídio da Vila, o Adriel no Centro; Leva o Neymar que vou pôr de disciplina aí; Nem perguntei pro Alex com o que o Neguinho caiu
” tráfico (
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
)
.

A apelante TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS [conhecida por “Borel” ou “Nega do Borel”] não foi alvo das interceptações telefônicas, mas
“entrou em contato com vários investigados fazendo uso das linhas (65) 99312-0054 e (65) 98102-0904
”. Ocupava posição de liderança na organização criminosa e atuava na traficância de entorpecentes, distribuindo aos corréus as drogas adquiridas pelo apelante MARCOS DE SOUSA SANTOS, bem como efetuando o recolhimento dos valores arrecadados das vendas das drogas e referente ao pagamento das biqueiras (
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - arquivos de áudios: 26690272.WAV;
26765475.WAV; 26746796.WAV; 26746142.WAV; 26822983.WAV
).

Analisemos os seguintes diálogos:

“(26690272.WAV) MARCÃO X BOREL X HNI: “amanhã arrumei dois corre de 50 pra você; amanhã tem um de 4 peças, que o menino arrumou pra mim, daí o cara vai ligar amanhã cedo os guri tá falando que o Lídio vendeu um finim 20 real; tem o baixinho que paga biqueira, trabalhava na firma comigo lá; o Erivan vai ver se pega pelo menos 50 pra levar pra fazenda; falei pra mulher do corre que o dinheiro dela tá na mão”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
)
;

“(26765475.WAV) ALEX X NEGA DO BOREL: É a nega; todo dia com um número diferente; tenho dois chip um da vivo e outro da tim; vem aqui pra vê se dá um negócio pra você; se der você me dá e eu te dou o dinheiro; não entendi; depois que você tiver em casa ou vir aqui, cê me avisa que se der certo o negócio eu te dou o dinheiro e você me passa o negócio; falou”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
)
;

“(26746796.WAV) LEO X BOREL: e ai, deu tudo certo aí: tô esperando os meninos chegar aqui pra resgatar o dinheiro da biqueira do Lagoa; cê já pegou do RENAN?; ainda não; ele pediu pro Cezinha agora, tava almoçando; quando vir traz me relógio; cê já vê aí certinho; o Guilherme tá por aí?; vou pegar 100 com ele que o carreta deu da biqueira dele; ele não apareceu aqui não, se pá chegou o óleo dele; ele tá devendo a camisa do mês passado e hoje venceu outro; se ele disser que pagou pede pra quem ele pagou, porque eu e o PR não pegamos; tem que pagar 2 camisas e a lojinha, porque se ele tá vendendo tem que pagar 300; até eu que tô só passando as do Marcão, vou ter que pagar agora; Ié; é; vou fazer o corre da minha agora”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
)
;

“(26753706.WAV) LEO X BOREL: Desligou na minha cara; foi ó; que que foi, mano; dá a ideia lá que eu vou pegar o dinheiro pra fazer o resto da levantação; do Lagoa voltou o dinheiro da biqueira e pagou só da camisa; o Carreteiro passou 100 da camisa e vou passar pra pegar o da biqueira; vem logo que o PR tá esperando”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
)
.

O apelante PAULO TEODORO RIBEIRO [conhecido por “PR”] intermediava as vendas das substâncias entorpecentes fornecidos por PAULO CÉSAR ROSA BRAGA e MARCOS DE SOUSA SANTOS, consoante diálogos interceptados em que negocia a mercancia diretamente com os demais fornecedores de drogas da cidade (
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - arquivos de áudios:
26734018.WAV; 26813062.WAV
),
in verbis
:

“(26734018.WAV) DIONE X PR: E aí, manda a boa; Cê pegou o chá?; Peguei sim, tô esperando o gurizinho, já vai trazer uma balança; é do loco, do loco; mas é igual esse aqui?; não, diz que é melhor;

vai pegar quanto?; vou pega meia; é que eu queria 50, pô; quanto cê vai fazer 50 pra mim?; vou fazer a 150; falou”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26813062.WAV)

DIONE X FAVELA: cê tem chá?; tem nada, cê queria?; queria, pô, o meu pulou; quem tem é a menina lá; quem?; A BOREL?; tá caro, tá 900 reais a meia;

mas não vou pegar tudo isso não; é só pra mim fumar, o meu tá chegando; Ah tá, sabe quem tem?; O PR tem lá – Vou ligar nele lá – Liga e pede pra alguém buscar que ele tem; vou nele lá; se você quiser pegar lá, pode pegar ai depois eu lanço ele; falou Cassia”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“X JASMINE X PR: CASSIA: Eu queria falar com o PR Jasmine; então, quem foi na zona fui eu, a Débora e a Carlinha; baguio doido; não tô nem aí com o Renan não; vou passar pra o PR aqui PR; e aí Cassia; deixa eu falar PR; manda a boa Cassia; cê tá vendendo braw ainda?; PR; o Lídio e o Cicatriz que tem; se quiser ligo pra eles Cassia; vê pra mim quanto ele faz em 100 gramas pra mim; é 300, né?;

PR; pode crer, vou dar a visão pro cara aqui”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
).

O
apelante CLEITON DA SILVA LIMA [conhecido por “Cicatriz”] recolhia dinheiro das
“biqueiras”
[mensalidade para a facção criminosa], além de se associar a corré CÁSSIA VALÉRIA SOARES GALVÃO [esposa de FABIANO FERNANDO PEREIRA - conhecido por “G3”] para a mercancia de drogas
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681 - arquivos de áudios:
26551177.WAV; 26806052.WAV; 26799369.WAV; 26849898.WAV
).

Destacam-se os seguintes diálogos:

“(26551177.WAV) CASSIA X RENATA: e ai, tá aonde?; Tô aqui na Meliá; cê sabe quem tá tendo braw?; só sei do Cleiton; é o tal do Cicatriz?; não sei, sei que é Cleiton; é um que tem uma cicatriz; não sei; ele tem um carro?; sim; Ah então tá beleza, qualquer coisa apareço aí; beleza”

(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“CASSIA X JASMINE X PR: CASSIA: eu queria falar com o PR; JASMINE: Então, quem foi na zona fui eu, a Débora e a Carlinha; Baguio doido; não tô nem aí com o Renan não; vou passar pra o PR aqui; PR: e aí; CASSIA: deixa eu falar; PR: Manda a boa; CASSIA: cê tá vendendo braw ainda?; PR: o Lídio e o Cicatriz que tem; se quiser ligo pra eles; CASSIA: vê pra mim quanto ele faz em 100 gramas pra mim; é 300, né?; PR: pode crer, vou dar a visão pro cara aqui”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26806052.WAV) MARCÃO: Aconteceu lá?; CICATRIZ: Vou pegar o relatório com a Borel; MARCÃO: Da função; CICATRIZ: O pretinho ligou e falou pra deixar pra fazer hoje, ta embaçado; MARCÃO: Beleza; CICATRIZ: Vou estar buscando o relatório com a Borel e chamar Neymar pra ir na biqueira; MARCÃO: Tem que vem quem recebe do Paulinho, ele paga todo mês. Tem que ver um gordinho que trabalha pra ele. Ver se tá pagando; CICATRIZ: O PR vai passar pra gurizinha e ela vai passar pra vocês, pra todo mundo aí. Daquela situação tem que pagar quanto?; MARCÃO: 300”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26799369.WAV) MARCÃO X PR X BOREL: BOREL fala de verificarão as lojinhas do TÁ; ela diz que PR não irá receber dinheiro de ninguém mais, o Cicatriz vai receber da Palmeiras, e o Lídio vai receber da Vila, e depois irão passar para o PR”

(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26849898.WAV) MARCÃO X CICATRIZ: Cicatriz fala que já pegou os relatórios, que já recebeu ‘dos povo lá’, e que ‘a gurizada vai passar o dinheiro pra nóis’; informou que que foi no Paulinho, mas ele não estava lá; Marcão fala pra que Cicatriz veja com Neguinho, pois o Paulinho falou que mandou ele ir pagar 3 meses e ele pagou só um; Marcão pede para Cicatriz ficar com a lista do povo e quando ele for levar já levar tudo junto, pegar do dia primeiro ao dia 5; Cicatiz diz que ok; fala que já pegou outras gurizadas que começaram a vender por agora”

(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
).

O apelante AILTON ELIAS DA SILVA [conhecido por “TÁ”] era um dos
“maiores responsáveis”
pelo comércio de drogas em Campo Novo do Parecis e mantinha contato com os apelantes [RENAN SOUSA VIEIRO, JOSÉ MATEUS DOS SANTOS SILVA, SILVESTRE DIONES DIAS, MARCOS DE SOUZA SANTOS, ALEXANDRE PEREIRA DA CRUZ] e outros agentes a fim de distribuir as drogas
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681 - arquivos de áudios:
26520008.WAV; 26777614.WAV; 26717142.WAV
).

Observemos os seguintes diálogos:

“Ronaldo: Oiá aqui, tem como você colar aqui? É o seguinte, pô, cara tá dando a ideia aqui de que o pós que nós passou pra o cara lá tá com gosto de giz, irmão; Ailton: Do cú dele. Esse cara tá é tirando, rapaz; Ahh, ideia desse cara; Ronaldo: Eu falei que o pó seu é do origem, irmão, e os caras tão falando que tá misturado, pô; Ailton: É isso mesmo, depois eu ligo ae”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26520008.WAV) Alexandre: É o Alexandre, sabe né?; TA: tô ligado; Alexandre: tá em cima aí?; TA: Huhum; tô daquele jeito; Alexandre: Nem vira né; TA: tem não; cabô;

Alexandre: queria puxar uma de cem; gurizada queria uma de cem; TA: não tem como vim buscar não?; Alexandre: mas ta aonde?; TA: tô em casa; Marcelinho sabe aonde é; Alexandre: pra te passar o dinheiro amanhã cedinho pra você; TA: não entendeu; Alexandre: eu saco e entrego pra você; TA: pode crer; Alexandre: pode mandar ir aí?; TA: pode crer; tô ligado; Marcelinho sabe onde é; Alexandre: pode mandar ir buscar aí; manda uma top; TA: manda ele aí”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26777614.WAV) VITINHO: E ai, ta aonde?; TÁ: Que cê quer?; VITINHO: Tá em casa?; TÁ: Não; VITINHO: As mulher deram pra trás. Tô aqui no Romário. Chegou raio massa pra você aí?; TÁ: Só semana que vem; VITINHO: Mas cê tem?; TÁ: Aham, por que?; VITINHO: Queria uma; TÁ: No dinheiro; VITINHO: Amanhã; TÁ: Não tô em casa não. Tô com uma novinha”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26717142.WAV) TA X DIONE: - E ai, cê ta aonde? – Em casa – Tem como você vir aqui em casa? – Porque? – Vem aqui – Que tá; pegando? – Não é BO não. Vem aqui resolver um problema e salva um amigo meu aqui – Mas é pra ir com flagrante?; É, traz um aqui pra mim – Mas tem chá aí? – Não é pra mim não, é pra o vizinho aqui. Vou pedir pra o cara trazer um chá aqui – Falou
”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
).

O
corréu José Mateus dos Santos Silva [conhecido por “Palito”; usuário dos terminais
(65) 99815-3152 e (65) 99945-8712]
também mantinha contato frequente com apelante
AILTON ELIAS DA SILVA

para adquirir e intermediar a venda de entorpecentes
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681 - arquivos de áudios:
26687878.WAV; 26787847.WAV; 26813627.WAV; 26818868.WAV; 26717453.WAV;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
).

O apelante
SILVESTRE DIONES DIAS [conhecido por
“Indinho”
] atuava juntamente aos corréus na comercialização de substâncias entorpecentes em Campo Novo do Parecis, conforme diálogo
“entre MARCÃO, PR e PRETINHO, no qual discutiram o recebimento de entorpecentes por “INDINHO” para ser vendido em sua “biqueira”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681 - arquivo de áudio:
26738960.WAV;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
).

Confira-se este diálogo:
“(26738960.WAV) MARCÃO X PR X PRETINHO: E aquele projeto lá, vamos pra cima?; vamos; mano Pretinho falou que o MI colocou uma situação pra dentro essa semana; colocou; passei você pro Mano Indinho, quanto ele colocou pra dentro?; foi cem; falei pro Mano Indinho pegar 50 pra família e vender a 50 dele, e essa semana agora nós vai dar 100 pra ele na rua e vamos dar o corre dessa 50 e da outra 50; Aí ele vai ter que pagar a biqueira dele, 100 real; demorou, vou tá passando a visão; os manos também tem que aprender ajudando a família”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
).

O apelante ERIVAN SANTOS DA SILVA [conhecido por “Neguinho”] mantinha diálogo com outros corréus acerca dos entorpecentes que estava vendendo em Campo Novo do Parecis. O corréu José Mateus, quando estava sem entorpecentes para distribuir aos seus clientes, indicava alguns terceiros, dentre os quais o apelante ERIVAN SANTOS DA SILVA. Em diálogo interceptado, José Mateus afirma para AILTON que iria passar o dinheiro para o fornecedor de drogas, o qual informa para deixar os valores com ERIVAN
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681 - arquivos de áudios:
26739764.WAV; 26749014.WAV; 26769275.WAV; 26689127.WAV; 26822983.WAV
).

Vejam-se os seguintes diálogos:

“(26739764.WAV) NEGUINHO X LORAINE: achou ele?; sim, tem 5 balinhas aqui dentro da carteira; não, tem mais; o kin falou que contou perto dele e desse que tinha 5; lógico tinha 30; cê vendeu alguma?; sim, 7, mais 10, mais 2; ficou 11; o Rodrigo vendeu uma e me deu dinheiro; o Leleu vendeu alguma?; não; essas 10 que eu to contando com as dele e do Rodrigo, mas só tem 5; eu não contei, mas o Guilherme e o quio falaram que tem 5; vixi, foi vendido 21, era pra ter 9, mas não tem; cê tá com quem aí na praça?; sozinha aqui, eles foram tudo pra aí; e o Guilherme?; também; deixa eles chegarem aqui que vou conversar com eles; Vai ter que ir buscar mais; mas e aí pra buscar?; pede o carro do TÁ; vou ver aqui e te retorno; não adianta eu ficar só com essas 4 porque acabou aqui eu vou embora; tá, vou falar aqui; se o Tá não arrumar o carro, o ALEX vai; o TÁ arrumou aquele negócio que você pediu pro Leo ir buscar com ele; aham, ele me deu; fala pra trazer aqui; vou falar pra o Alex levar”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26749014.WAV) LEO X NEGUINHO: e aí, tá na vila ainda?; sim, vou mandar Rodrigo ir lá buscar o chá lá ; vai mandar quem?; vou chamar o kin pra levar ele lá ; e o cabelo?; tô ligando pra ele; cê não tem outro número dele aí não?; já era pra ter vendido uns 200 real; tá vendendo pra quem?; pra ninguém; tô passando os corre pra o cara aqui; já chegou um de 20, outro de 100 reais de chá; vou ligar pra o cabelo; segura aí; cê levou o óleo?; não, guardei ali no canto ali; qual?; o da carteira de cigarro; Ah, mas tá aí com você?;

tá com a Loraine separado”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26769275.WAV) LEO X NEGUINHO: e aí, cê ta aonde?; no posto norte; o vampirinho e o neguinho rodou; onde que tá o chá aqui em casa?; tem um cara que vem pegar aqui; o Rodrigo e o Japinha sabe onde que tá; Ah ta; tá enterrado lá na bananeira; pode crer; o demônio tá aí?; não; tem corre dele aqui de 200tao de pó; já cantou 150 de pó já; acha o demônio pra nós aí; já liguei, mas não atende; rodou uns povo aqui ontem; é doido é ; o baguio tá loco; então nós vamos lá na casa do Neguinho lá; nós vamos descer lá na vila lá; aí já passa na casa dele lá; tenho que falar com o demônio e com o Jeferson sobre aquele negócio lá; se pá os guri rodou porque ligou e eles não responde; vou descer lá na tia Maria e ver; tá bem no pezinho é?; no pé da bananeira, aí tem a cadeira de rodas, aí você vai espalhando as folhas que tu vai ver; ta bom”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
).

O apelante ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO [conhecido por “Alex/Alex Taxista” mantinha contato com os codenunciados para passar informações, realizar cobranças, intermediar recebimento de valores ou solicitar auxílio
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681 - arquivos de áudios:
26820728.WAV; 26696294.WAV; 26887551.WAV; 26883794.WAV; 26910258.WAV; 26395565.WAV; 26718072.WAV; 26404205.WAV; 26394621.WAV; 26719808.WAV
).

Destaquemos estes diálogos:

“(26820728.WAV) TA X ALEX: e ai; quem?; o mais bonito de Campo Novo; então é igual eu, você é o mais bonito e eu sou o mais gostoso; tá trabalhando hoje?; sim ; tem um povo querendo aqui; Onde?; na última aqui; a Paulete (Paulinho) ta aí? Minha muié; tá, tô chegando aí”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26696294.WAV) ALEX X NEGUINHO: tá dormindo? tô; Aí na quebrada não tem ninguém trabalhando?; na onde?;

aí na quebrada; não tem mesmo; tá todo mundo pro rio; acabei de ir aí ver se via você; hum; não entendeu; Era o quê?; a bença; a bença?; do homi la; aham; mais pra tardezinha vô ver se resgato um troquinho; aí você vê a minha também; a sua?; menos de 4% tá bom; a tardezinha vou dar uma passa aí”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26887551.WAV) FELIPE X ALEX: e aí cara; o rex tá na mão?; não tá não; o cara não depositou pra mim não; fui lá no bando tirar e até agora nada; beleza; vou mandar mensagem, qualquer coisa te ligo; falou”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26883794.WAV) ALEX X PR: e aí, meu mano; cê foi lá pegar meu dinheiro?; não fui não, vou daqui a pouco; ele disse que vem aqui hoje; quando ele chegar vou pedir pra te ligar; melhor se ele tiver aqui eu já falo com ele pessoalmente; lá é biqueira, eu não sei do dinheiro do veio lá não e nem meu guri lá não; fica tranquilo; esse aí eu vou tirar do lombo dele; não vou ficar no prejuízo não; fica tranquilo; aí você pega lá tem 1600 pra ficar mais ou menos né; Aham; eu tô meio corrido hoje, depois a gente conversa”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26910258.WAV) FELIPE X ALEX: e aí, cê tá trabalhando?; tô em casa; cê tem 100 reais daquele negócio lá do Cesinha?; de quem?; do chá; tenho não, mas eu sei quem tem; vai querer 100 do bem servido do verdinho?; vem aqui em casa que a gente faz o corre; falou, vou com a menina aí então; falou”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26395565.WAV) ALEX X LEO X NEGUINHO: Alex?; oi; mano neguinho quer falar contigo; e aí, meu fi; oi; boa noite; boa noite pro senhor também; tava procurando eu?; tava; vai lá na casa da minha irmã lá; ela tá com rex pra passar pra você; e o senhor vai tá lá?; não, vou tá aqui embaixo; tenho que arrumar mais um pouco; como é o nome dela mesmo?;

Rosilda; tem quinhentos lá, tá; pode crer”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26718072.WAV) ALEX X NEGUINHO: e ai meu irmão, cê tá aonde?; na casa da minha irmã; cê não tá na quebrada não, né?; não fui não; tava chovendo; aí fui e mandei o Lé arrumar um dinheiro com os guri lá; deixa eu falar pra você; o óleo tá com quem?; tá com o Léo lá na quebrada; eu vou lá pegar; cê vai me fazer quanto em 5 gramas?; o mesmo preço, 120; 100nhao pra mim né?; Tem 5 lá; beleza, eu vou pegar com o Léo lá; Manda ele cortar bem cortadinho lá, meu filho; cortar bem servido, né?; é sim, 5; é pra você mesmo?; é sim; tá, porque se fosse pra outro era 300 reais; é pra mim mesmo; Manda ele ir pegar o relógio com o nóia lá e manda tirar 120 lá; Pode falar pra ele lá; quando eu pegar lá e depois a gente vê certinho; falou, me ajuda aí, manda ele tirar lá; – Falou”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26404205.WAV) ALEX X LAGOA: e aí, cê tá aonde?; em Mutum, por que?; é o Lagoa, era pro David vir aqui pegar um dinheiro e ele não vem; quantos que você tem aí, irmão?; 450 real; se não achar ainda hoje você deixa com o mano neguinho que eu pego com ele; vou deixar com o neguinho, então, ele tá aqui na esquina; eu pego com ele; quando for lá por sexta ou sábado eu lanço mais 300; beleza então; demorou; é nois”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26394621.WAV) ALEX X KATIELI X MENOR FELIPE: oi, o menor tá aí?; tá aqui; e ai, meu jovem, tudo bom?; bom; liguei no seu telefone e não atendeu; não liga mais nessa disgrama não; aham; éaquela situação lá, vê se você tem; oi?; vê se você vai ter alguma coisa hoje; do Paulinho?; é; não tem, mano, num tem; tá osso; não cantou nada; e o meu, também nada?; como que solta?; uhum, pode crer então; pode crer; qualquer coisa tamo junto aí”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26719808.WAV) ALEX X HNI: e aí, fi; eim, parece brincadeira, mas cê levou o treim aqui, mas os 5 que tinha aqui já vendi tudo; passei esses dias sem vender nada e agora já acabou; precisar, já tem; hora que você passar, deixa aqui”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
).

O apelante RENAN SOUSA VIEIRO também se associou aos demais codenunciados para a prática do tráfico de drogas, mantendo contato, especialmente, com AILTON ELIAS DA SILVA, ao qual demonstrava ser subordinado
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681 - arquivos de áudios:
26651025.WAV; 26666590.WAV; 26813151.WAV; 26596139.WAV; 26345474.WAV; 26763845.WAV
), com destaque para os diálogos a seguir:

“(26651025.WAV) TÁ: cê tá em casa?; RENAN: não, no Alvorada; TÁ: ah tá, queria uma força, mas cê tá aí; RENAN: cê tá aonde; TÁ: eu ia pegar uma aqui, porque tô na vila, mas eu volto lá em casa; RENAN: falou”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26666590.WAV) TÁ: e aí, tá aonde meu fi; RENAN: na Alvorada; TÁ: na alvorada? cê tá morando aí agora é?; RENAN: não; TÁ: achei que cê tava na vila; RENAN: fala aí; TÁ: não, é que eu queria pegar um treim com você, aqui na vila aqui; RENAN: se quiser subo aí; TÁ: demorô, meu fi, se puder dar essa força”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26813151.WAV) RENAN: e aí, meu filho. Alô; TÁ: e aí Renan, cê tá aonde; RENAN: tô em casa lavando roupa; TÁ: aqui na vila mesmo; RENAN: eu cheguei agora de Cuiabá; TÁ: mas cê tá com dinheiro lá?; é que cantou; RENAN: vai pegar quando?; TÁ: hoje; RENAN: beleza, é só ir lá sacar lá?; TÁ: é só sacar lá no caixa lá”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26596139.WAV) TÁ: ei; RENAN: oi; TÁ: bora na festa hoje; RENAN: não, tô duro, moço; TÁ: vô vê se faço um corre aqui e aí ligo pra você; RENAN: falou; TÁ: fica na ativa que eu vô ligar pra você pra pegar aquela lá; RENAN: Falou”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26345474.WAV) TÁ: tem como nois ir buscar aquela situação lá não?; RENAN: tem; passa aqui no bar da Dani; TÁ: tá, falou”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26763845.WAV) RENAN: E ai; TÁ: E a, meu fi, cê tá em casa? RENAN: Aham; TÁ: Não, é que tem um corre de 150 de pó. Cê tem aí? RENAN: Tenho; TÁ: Tem como vir trazer na vila? RENAN: Vixi, não tem não; TÁ: Beleza então; RENAN: Falou”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
).

Além disso, o apelante LEANDRO TRAJANO DA SILVA [“LÉO”] e TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS [“BOREL”] discutem acerca do resgate do dinheiro das biqueiras [ponto de vendas de drogas]; TAYNÁ questiona se LEANDRO havia pego o valor da biqueira de RENAN SOUSA VIEIRO e ele responde que não (26746796.WAV;
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;

ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
).

O apelante KAIO CESAR MELO DA SILVA [utiliza o numeral (65) 98112- 7302 - dados cadastrais em nome de Bruna Rafaela Soares - CPF 066.993.571-90)] e atuava na preparação, separação e embalagem e venda final das drogas. Em diálogo com Felipe Marques da Rocha falam sobre os entorpecentes: “
E ai. Ow só peguei uma de 50 lá com o guri doido. Cê num tem nada daquele rex pra me passar: Agora não... E num tem rai não: Eu não, eu só tinha esse pedaço aí”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681 -
26821880.WAV). Em 2.9.2018, KAIO CESAR MELO DA SILVA e Felipe Marques da Rocha se unem para adquirir maconha com o auxílio da corré Maria Érika, a qual

ficou encarregada de transportar a droga de Rondonópolis para Campo Novo do Parecis. Após combinado, KAIO CESAR vai até a rodoviária, compra a passagem e comunica Felipe que deixou de pago em nome de Maria. No dia seguinte, no período noturno, Maria liga e avisa Felipe que está em Cuiabá e chegará a Campo Novo durante a madrugada, por volta de 3h. No dia 4.8.2018, no período matutino, KAIO liga para saber da
“situação”
, sendo que Felipe informa que não está com ele e combinam de irem na casa da Maria para
“lazer logo lá”
. (
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681 -
fls. 873).

O apelante
FABIANO FERNANDO PEREIRA [conhecido por “G3”], encontrava-se recluso na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis, a atuava em conjunto com sua esposa Cássia Valéria Soares Galvão [corré], no comércio de drogas, sendo que a orientava como agir, repassando informando acerca de entorpecentes que iriam chegar na residência para comercialização, ao passo que a corré [Cássia Valéria Soares Galvão] lhe informava como estava a situação da venda de substâncias entorpecentes
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681 - arquivos de áudios:
26687009.WAV; 26758469.WAV; 26772267.WAV; 26772552.WAV; 26822017.WAV; 26857841.WAV; 26874410.WAV; 26905074.WAV
).

Vejamos:

“(26687009.WAV) CASSIA: “To aqui na festinha na Meliá do Xande”; FABIANO: e o dinheiro? a mulher não mandou não né? CASSIA: não; FABIANO: Depois falam das contas pra pagar; você consegue em 15 dias fazer 900 reais; CASSIA: vou falar com a NAI primeiro, porque ela fuma braw e sabe altos corre; ai vou ver se ela me dá uma força; a Ana Beli tá viajando, só ela que pode me ajudar; eu vou vendendo e passando; FABIANO: quanto falta o carra passar?” CASSIA: 1400; FABIANO: vê com o PR com quem que tá o óleo, se é ele ou o guri; tá sem me passar faz duas semanas já; depois te ligo”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26758469.WAV) FABIANO: e ai amora. Tá aonde? CASSIA: “Na Francieli comendo bife; FABIANO: tá quem?; CASSIA: eu, as crianças e a Nai; FABIANO: cê não foi na escola?; CASSIA: teve reunião dos professores; FABIANO: cê vai embora que horas?; CASSIA: agora pouco; FABIANO: amor, vai chegar duas camisetas pra mim; CASSIA: que bom; FABIANO: cê sabe o que eu tô falando né?; CASSIA: sim, braw; ms é do bom ou do farofa?; FABIANO: ‘Sei lá”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26772267.WAV)FABIANO: vai chegar o negócio lá amanhã ou depois de amanhã; CASSIA: ah tá. É bom?; FABIANO: Tomara que seja; CASSIA: É só uma né?; FABIANO: sim, uma e 10 pino de leré; CASSIA: sério?; FABIANO: sim; CASSIA: quanto?; FABIANO: 50 reais cada pino; 100 reais cada pino, só que vai ter que tirar e dividir um pino pra fazer dois; CASSIA: já vem tudo em pinado?; FABIANO: sim, mas cada pino é 100 reais; é uma grama cada; como é difícil vender de 100, aí tem que pegar ele e dividir em duas sacolinhas; quando chegar eu vou te ensinar”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26772552.WAV) CASSIA: a única pessoa que tá vendendo aqui na palmeira é a Naia Amorim; FABIANO: eu vou pagar minha biqueira; pode deixar, vou conversar com o PR; CASSIA: ta bom, tchau”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26822017.WAV) CASSIA: O que o lídio vai trazer aqui em casa? FABIANO: a minha maconha; CASSIA: ah, pode crer. Achei que ele ia trazer hoje que tá tendo altos corre na rua; FABIANO: faz igual eu fazia, tira 50, aí depois tira mais 50; CASSIA: pode crer; FABIANO: eu tenho o número de todos os caras que compravam de mim; CASSIA: quantos que é; FABIANO: 800 meia peça; CASSIA: pode crer; FABIANO: como eu e nem você fumamos dá pra fazer de 3 a 4 mil”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“(26857841.WAV) FABIANO: você resgatou o bagulho?; CASSIA: resgatei, tava de boa lá, não tinha mexido não, pesei; FABIANO: hã?; CASSIA: peguei ontem; FABIANO: mas é boa?; CASSIA: os guri falou que é bom, não é ruim não, só que a cidade tá fofa, eu fiz só uma pra fazer o dinheiro do cara e vou deixar guardado pra quando tiver osso a cidade eu vou soltar; FABIANO: quanto que você fez?; CASSIA: fiz, tem 330 petequinhas, só que tem umas de 10 que dá pra fazer por 20; umas 5 dá pra fazer por 20; FABIANO: ah tá; ficou quantas gramas guardada?; CASSIA: ficou um pedação grande lá ainda”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

“
(26874410.WAV) FABIANO: quantos você vai fazer? 100 reais por 25 gramas, não é?; CASSIA: é sim; você tem que comprar uma balança pra mim; eu peguei emprestada do PR”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
);

(26905074.WAV) CASSIA: deixa eu falar, a Renata me ligou e disse que quer trabalhar pra nois; FABIANO: Renata? Quem é Renata?; CASSIA: a ex mulher do Cuiabano; FABIANO: hum; CASSIA: tipo assim, ela ia pegar um braw pra vender com o PR e depois ela disse que queria ver com você se pode trabalhar com você, entendeu?; eu falei assim, que tinha que falar com você; falei que primeiro tinha que fazer o dinheiro do cara e depois soltar, porque a cidade ta fofa, Fernando; FABIANO: o negócio é fazer primeiro o dinheiro do cara”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
).

A corré Cássia Valéria Soares Galvão recebia auxílio de algumas codenunciadas, como MELIÁ COUTO VALJÃO DA SILVA, com a qual dialogava sobre o tráfico, o lucro, a quantidade de mercadoria que possui em estoque para disseminar e do lugar onde armazenam.

A apelante MELIÁ COUTO VALJÃO DA SILVA auxiliava no fracionamento das drogas que seriam vendidas, bem como realizava a mercancia ilícita. No dia 11.8.2018, o corréu Lorenilson Aparecido Rodrigues liga para Cassia e pede que vá até sua casa pegar a mercadoria, porém a aquisição somente se efetiva no dia seguinte. Ao buscar a droga, Cassia entra em contato com Renata e MELIÁ e pede ajuda para “empetecar” a droga [termo utilizado para indicar que manipularam/cortaram a droga em pedaços pequenos, prontos para disseminar]. Em outro diálogo, Cássia informa que estava levando “um negócio” para algumas pessoas e também iria aproveitar para levar a droga de MELIÁ, mas que a cidade estava “fofa”, ou seja, com muitas pessoas vendendo entorpecentes (
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI - ID 248598681 - arquivo de áudio:
26854798.WAV).

Registre-se que a autoridade policial [
Adil Pinheiro de Paula
] apresentou o
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI
, com indicações dos números interceptados e dos usuários/alvos das linhas, da evolução da investigações e transcrições/identificação de áudios/diálogos, nas quais constam a data e horário das chamadas, os telefones dos alvos/interlocutores, os nomes e apelidos dos interlocutores e a individualização dos alvos interceptados, com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços
(ID 248598681
).

Os interlocutores dos diálogos interceptadas foram identificados, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.

O trabalho investigativo conduzido pela Delegacia de Polícia de Campo Novo do Parecis permitiu a identificação dos interlocutores dos diálogos monitorados.

O c. STJ firmou entendimento
“no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996”
(HC nº 349.999/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016).

Adota-se aresto do c. STJ:

“A autenticação da voz do interceptado não figura como indispensável, diante do teor da norma concernente, mostrando-se, contudo, possível o requerimento da defesa ao magistrado de origem a fim de que se proceda a perícia, caso o julgador a entenda por devida, diante da sua discricionariedade, providência refutada, sob o fundamento de que o próprio réu reconheceu em vários momentos a sua voz nos diálogos contidos nas mídias.”
(HC nº 258.763/SP, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, 21.8.2014)

E deste e. Tribunal:

“As interceptações telefônicas autorizadas pela autoridade judicial não necessitam de perícia se outros elementos existentes nos autos corroboram para o esclarecimento dos fatos e da autoria delitiva. Ainda, a Lei nº. 9296/96 que trata da matéria, não condiciona a validade de interceptações telefônicas à perícia para esclarecer e determinar a voz dos agentes ali contidas.”
(Ap nº 10575/2013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 6.12.2013)

“De acordo com a jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a realização de perícia técnica e a degravação das conversas interceptadas ante a inexistência de previsão legal nesse sentido, sobretudo no caso dos autos, onde a identificação das vozes foi possível por outros meios de prova.”
(Ap nº 12410/2014, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 3.2.2015)

Note-se que a identificação das pessoas, cujas conversações foram interceptadas, não está adstrita à titularidade da linha telefônica e pode ser feita através do estabelecimento do número do terminal
“com o usuário desta, bem como através de detalhes existentes nos diálogos, os quais fornecem, sem sombra de dúvidas, a identificação dos acusados com as pessoas que participaram das conversas monitoradas”
(TJSP, AP nº993.06 011122-1, Rel. Des. Almeida Braga, 18.8.2008).

Além disso, os fatos e circunstâncias apurados por meio da interceptação telefônica e quebra de dados de sigilo telefônico
“não entra na regra geral do caput do art. 155, do CPP, mas na exceção da sua parte final, ainda mais quando sua validade é confirmada por
depoimentos
de
policiais
que participaram da

investigação,

mediante
depoimento
prestado em juízo, sob o crivo do
contraditório
”
(STJ, AgRg no HC nº 633.447/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 28.8.2023; AgRg no HC nº 840.698/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.9.2023). Em outras palavras, não está sujeita à repetição em Juízo.

Noutro giro, para
“a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a comprovação da
materialidade
quanto ao delito de
tráfico,
sendo prescindível a
apreensão
da
droga
ou
o
laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da
associação
estável e permanente, de duas ou mais pessoas,
para
a prática da narcotraficância
” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.322.113/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 12.6.2023).

Ao aferir a
hierarquia e estrutura do grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas atuante na cidade de Campo Novo do Parecis, verifica-se que era composto por, ao menos, 13 (treze) agentes bem como que as funções desempenhadas se dividam entre: 1) MARCOS DE SOUZA SANTOS [recluso na Penitenciária “Mata Grande”] atuava na liderança [“final” em Campo Novo do Parecis/MT], sendo responsável por
receber os valores relativos aos
pagamentos de “camisa” e “lojinha” para venda de drogas
; 2) MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS também atuava na liderança [“final” em Primavera do Leste/MT]; solicitava apoio de outros membros para fornecimento de substâncias entorpecentes aos integrantes do grupo, ingresso de drogas e celulares nos presídios; 3) FABIANO FERNANDO PEREIRA [recluso na cadeia Pública de Campo Novo do Parecis] foi identificado como liderança atuando na distribuição de drogas com apoio da sua esposa Cássia Valéria Soares Galvão; 4) TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS ocupava posição de liderança na organização criminosa e atuava na traficância de entorpecentes, distribuindo aos corréus as drogas adquiridas pelo apelante MARCOS DE SOUSA SANTOS, bem como efetuando o recolhimento dos valores os valores arrecadados pelas vendas de drogas e referente ao pagamento das
“biqueiras”
; 5) SILVESTRE DIONES DIAS [recluso na Cadeia de Campo Novo do Parecis] atuava como fornecedor/distribuidor/coordenador da associação para o tráfico; 6) PAULO TEODORO RIBEIRO, CLEITON DA SILVA LIMA, ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO ERIVAN SANTOS DA SILVA e AILTON ELIAS DA SILVA
exerciam a função de fornecedor/distribuidor da associação para o tráfico, atuando de fora dos presídios
7) KAIO CÉSAR MELO DA SILVA, MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA, RENAN DE SOUZA VIERO responsáveis pela
preparação, separação, embalagem e venda final das substâncias entorpecentes.

Por sua vez, a permanência da associação para tráfico, vinculada a facção “Comando Vermelho”, está demonstrada pelo período de aproximadamente 1 (um) ano,

correspondente às investigações conduzidas pela Polícia Judiciária Civil [12.7.2018 a 9.7.2019], oportunidade na qual foram realizadas diversas diligências, tais como interceptações telefônicas, cumprimento de mandados de busca e apreensão, inquirições de testemunhas e interrogatórios para identificar todos os integrantes do grupo criminoso (ID 248598681/ID 248598686).

A tipificação da associação para o tráfico pressupõe coexistência dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do alegado agrupamento (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365).

No caso, o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes
AILTON ELIAS DA SILVA, CLEITON DA SILVA LIMA, TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS, ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, MARCOS DE SOUZA SANTOS, MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS, FABIANO FERNANDO PEREIRA, PAULO TEODORO RIBEIRO, MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA, SILVESTRE DIONES DIAS, ERIVAN SANTOS DA SILVA, KAIO CÉSAR MELO DA SILVA e RENAN DE SOUZA VIERO e terceiros
estão comprovados.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Se demonstrados o liame subjetivo, a conjugação de vontades e a permanência do vínculo [para fins de traficância] entre os apelantes, mostra-se imperativa manutenção da responsabilidade penal por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), sobretudo porque há provas satisfativas da ocorrência do crime. (STJ, AgRg no HC nº 539.907/RJ; TJMT, Ap nº 160260/2015).”
(TJMT, AP NU 1000636-35.2020.8.11.0108, Primeira Câmara Criminal, 9.6.2021)

Portanto, as condenações dos apelantes
AILTON ELIAS DA SILVA, CLEITON DA SILVA LIMA, TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS, ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, MARCOS DE SOUZA SANTOS, MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS, FABIANO FERNANDO PEREIRA, PAULO TEODORO RIBEIRO, MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA, SILVESTRE DIONES DIAS, ERIVAN SANTOS DA SILVA, KAIO CÉSAR MELO DA SILVA e RENAN DE SOUZA VIERO

pela associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) devem ser mantidas, sobretudo porque há provas suficientes da ocorrência do crime.

Da organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo] - art. 2º,
§2º

e § 3º,
da Lei nº 12.850/2013 - [apelantes MARCOS DE SOUZA SANTOS, MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS e TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS] - organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo - art. 2º,
§2º,
da Lei nº 12.850/2013 – [apelantes AILTON ELIAS DA SILVA,
CLEITON DA SILVA LIMA,
FABIANO FERNANDO PEREIRA, PAULO TEODORO RIBEIRO, MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES, DARLI DOS SANTOS DIAS, JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA, CARLOVIC SILVA DOS SANTOS, MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, FÁBIO BARBOSA FRERES
, ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, SILVESTRE DIONES DIAS e ERIVAN SANTOS DA SILVA]
:

As evidências colhidas [
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI
relativo às interceptações telefônicas;

depoimentos, em Juízo, das investigadoras de Polícia
Elisângela Ferreira, Cristiane de L. Franco e Regiane Veronese, em Juízo
] permitem individualizar as condutas dos apelantes na organização criminosa denominada “Comando Vermelho” da seguinte forma:

1) MARCOS DE SOUZA SANTOS [conhecido por “Marcão” ou “veio”] matriculado na facção sob o nº 5877 [recluso na Penitenciária Eldo de Sá Correia – Mata Grande] exercia função de liderança [“chefia” ou “final”] em Campo Novo do Parecis/MT; faz
referência aos detentos Demiz Marcelo Ferreira [
“conselheiro geral do estado, no ‘CV’ - recluso no presídio Mata Grande/Rondonópolis/MT”
] como seu superior hierárquico na organização e Fábio Junior Batista Pires [recluso na Penitenciaria Central do Estado/Cuiabá/MT) como o
“cartório que faz os cadastros dos batismos”
; foram interceptadas diversas conversas em que ele liderava os membros da facção na cidade; recebia os valores arrecadados pelo grupo decorrentes dos pagamentos de “camisas ou lojinhas” (
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI)
;

2) MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS [conhecida por
“Marciona”,

“Pirigosa”
ou
“Bibi Pirigosa”
; irmã do apelante

MARCOS DE SOUZA SANTOS e mãe do apelante DARLI DOS SANTOS DIAS] ocupava posição de liderança [
“chefia”
ou
“final”
] em Primavera do Leste/MT (
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI)
;

3) TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS [conhecida por
“Borel”
ou
“Nega do Borel”
] exercia função de liderança e
“disciplina”
na organização criminosa; passou a atuar como
“espelho”
de seu padrinho José Elggy Alves Silva [corréu que estava preso], acatando e aplicando suas decisões, participando de “áudio conferências” para tomada de decisões, fornecimento de relatórios referentes à movimentação do caixa da organização, disciplinas e informações de outros membros

(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI)
;

4) AILTON ELIAS DA SILVA [conhecido por
“TA”
] é um dos integrantes do
“primeiro escalão do CVMT”
atuante em Campo Novo do Parecis/MT; responsável por recrutar e batizar novos integrantes para a facção; atuava em conjunto com Paulo Cesar Rosa Braga e terceiro identificado apenas como
“Marquinho”
; participou da reunião em que membros do
“Comando Vermelho”
tratam sobre a aplicação de
“disciplina”
na ex-esposa do apelante
JOSE CARLOS FRANCISCO DA SILVA e também da
“áudio conferência para escolha da liderança”
da facção em Capo Novo do Parecis;

5) CLEITON DA SILVA LIMA [conhecido por
“Cicatriz”
] atuava como
“disciplina”
fora da cadeia; seu nome foi mencionado no diálogo, interceptado no dia 20.7.2028, referente à
“disciplina”
que seria aplicada em Caroline Pereira Almeida, ex-esposa do apelante JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA, a qual registrou boletim de ocorrência [nº 2018.228728] no dia seguinte [21.7.2018], noticiando ter sido vítima de tentativa de homicídio; também participou de
“audioconferência para a escolha da liderança do Comando Vermelho na cidade de Campo Novo do Parecis/MT”

(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI)
;

6) FABIANO FERNANDO PEREIRA [conhecido por “G3”; recluso na
Cadeia Pública do Município de Campo Novo do Parecis] exercia função de
“tesoureiro geral da cadeia
”, responsável pelos valores da facção [
“família”
] decorrentes do
“mercadinho”
; “
a conta bancária utilizada para movimentar o dinheiro da ‘família’ está em nome do FERNANDO e o cartão fica com ‘PR’ para fazer a movimentação”

(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI)
;

7) PAULO TEODORO RIBEIRO [conhecido por
“PR”
] exercia função de
“tesoureiro/caixa local”
, fora dos presídios; sua conta bancária também era utilizada
“por terceiros em benefício da facção”

(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI)
;

8) MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES [conhecida por
“Arlequina”
ou
“Jasmine”
] foi identificada

como integrante do “Comando Vermelho”; participou de
“áudio conferências para a definição da liderança da facção na cidade de Campo Novo do Parecis
”; em diálogo interceptado com seu
“padrinho”
MARCOS DE SOUZA SANTOS,
“busca satisfação acerca do “salve” que teria sido ordenado pelo Comando Vermelho”
[
“
(26867712.WAV) MARCÃO X JASMINE/ARLEQUINA: como que o senhor pede 15 (quinze) chibatadas pra mim, padrinho? não pedi não; ela fala que ele chamou ela de pé de pano; não mandei nossa conversa pra Borel, só mandei print da foto da pessoa que me mandou mensagem; ela falou se tava trocando conversa com a Alerquina; eu sei do seu rolo e da Borel; ele fala que não tem nada com ela; ela fala que não aguenta 15 (quinze) salves; pesa 48 (quarenta e oito)

quilos; ele fala que isso não é certo;

ela fala que não sabia que não podia assumir como sapatão, mas podia ficar;

irmã baronesa pegava mulher, por isso que o Comando não tava mais querendo batizar mulher; o senhor tava ligado que eu fazia programa; não tava; você ficar com cara que te banca é particular, agora vai pra cama com outro cara e uma mulher; falei pro senhor, eu não vou negar, trabalho em boate; o senhor falou que não pode; eu só concordei; eu tenho menina pra criar, não posso vender droga e nem roubar;

não sou eu que falo, é o Comando; o senhor podia não falar nada; você foi apronta onde? a muié que falou de você; armaram pra mim e armaram pra Paulinha, dizendo que tava cheirando; o bagulho já chegou pelo Dione; o Dione é primo da menina; se você tivesse de tomar o salve, os 3 (três) iam tomar; o cara e ela levou um pano por causa de você; se fosse outra ia cair no fio; ela fala que a menina tentou armar pra ela, tentou tocar fogo; eu que tô cumprindo essa disciplina; cê nunca pode comparar você com população
”, além de ter sido mencionada em diálogos entre os faccionados [“
(26949635.WAV) MARCÃO X CICATRIZ: soube da R, fala que altos irmão votou a favor daquele cara lá; foi bom que viu quem tá de falsidade; a família aí tá meio dividida; mano Pretinho falou pra só colocar os mano novo na disciplina; esses cara que é traíra; até a mana Alerquina veio ontem me falando um monte de coisa; ela tava gravando áudio meu pra mandar pro Mano Barbosa; o Mano PR e Borel foram os únicos que falaram que tavam com Marcão; (26738960.WAV) MARCÃO X PR X PRETINHO: fala da irmã Arlequina, levou disciplina; fala que a Borel nunca deu problemas, só foi esse de lá pra cá, deu uma verbal nela e não deu mais problema; no dia da reunião não falaram nada e agora levanta defunto morto; (26707219.WAV) MARCÃO X BOREL: bom dia, amor; manda a conta aqui pra mim; não achei a conta da muié; tem que ter mais responsabilidade; tô com os áudios da Jasmine;

falei pro PR ali, ele ameaçando a Jasmine, porque saiu do grupo; se ela não é muié pra ficar no grupo, vai pedir o cadastro dela; (26661332.WAV) MARCÃO X DIONE X JASMIN X TA X PR X BOREL: falam de uma suruba que Jasmin fez com um casal; ela diz que tá morando na casa do Pretinho e não tem como vender droga, porque está ajudando a mulher dele; questiona como vai ganhar dinheiro para poder pagar a caixinha todo mês; diz que está lá fortalecendo o padrinho (Pretinho)
”], conforme
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI (
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470)
;

9) DARLI DOS SANTOS DIAS [recluso no presidio “Mata Grande/Rondonópolis”, filho da apelante
MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS]
“se intitula membro do CV”
; pertence a facção criminosa; chamado de
“irmão de camisas"
; paga mensalidade; não participa da administração; em diálogo interceptado no dia 4.8.2018, pede a sua mãe
que “seja o "espelho" da cidade pois precisa de apoio
” [
“se não é o

piloto loco que me ajuda aqui, e a grazi, preciso da voz em cima; acima de mim, se eu... acima de mim era pra eu ta ouvindo do meu irmão brancão; eu que mando cadastro, eu que fecho caixinha; agora mesmo vou ter que colocar 30 real de gasolina na moto da menina pra ir receber as camisas e as biqueiras”. “fala que terá uma reunião para colocar alguém que conhece a cidade e o povo, vai chamar o quadro de disciplina e o conselho final para isso, e tem que ter alguém com ela para poder mandar ‘pra cima’ e o que decidirem repassar para ela, justificando o convite que fez a ele
”], consoante
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI (
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470)
;

10) JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA foi identificado como membro do “Comando Vermelho” em razão de realizar o pagamento mensal da
“camisa”
; não possuía ingerência na administração da facção; sua ex-esposa [Caroline Pereira Almeida] foi vítima de
“disciplina”
aplicada pela facção;
“CASSIA e G3 comentam acerca do assunto, pois, ela afirma que “foram pegar a mulher do corrente e ela fugiu”, mas que, em razão disso, está com medo de que a mesma coisa ocorra com ela (26492765.WAV)
”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI)
;

11) CARLOVIC SILVA DOS SANTOS [conhecido por
“Lagoa do Centro”
] foi identificado como membro do “Comando Vermelho” em razão de realizar o pagamento mensal da
“camisa”
[“
biqueira do Lagoa”
]; não participava da administração; foi
“mencionado pelos demais faccionados”
em diálogos interceptados [
“(26746796.WAV) LEO X BOREL: e aí, deu tudo certo aí? tô esperando os meninos chegar aqui pra resgatar o dinheiro da biqueira do Lagoa; cê já pegou do Renan?

ainda não; ele pediu pro Cezinha pra quem era pra entregar e eu falei pra entregar pra você; (26773041.WAV) DIONE X HENRIQUE: e aí, cê lembra aquele dia que te falei do Lagoinha, que tinha que me passar um dinheiro de uma fita e aí ele caiu preso? Harram; diz que hoje recebi uma mensagem estranha; liguei atrás e ela me perguntou se eu devia dinheiro de treim que peguei; perguntei quem era e ela disse que era mulher do Lagoinha; falei que é o contrário, é o Lagoinha que me deve. Eu tô achando que aconteceu o seguinte; o Lagoinha tava devendo o pretinho lá dentro e aí ele disse pra ela que eu devia pra ele; acho que não; como ela tem meu número? deve ter pegado com a Borel; se ela falar você manda ela dizer pra o Lagoinha te ligar; ela deve ter jogado verde; (26724558.WAV) ALEX X NEGUINHO X PAULINHO: e aí meu boy; bom dia ; tá na mão já? tá nada; os cara sumiu tudo, nem o Lagoa nem gurizada nessa porra aqui; daqui a pouco vamos ter que fazer mudança; vou ter que tá em cima, daquele modelo; não vou tá levando na cara por causa desses cara; vai atrás desses cara aí porque os cara já tá me aporrinhando aqui; beleza, vou ver aqui mano; peraí meu fi, que vou passar pra ele aqui; falou; e aí meu fi; e aí, bom dia pro senhor; pois é, tô desde ontem que tô aqui sentado atrás deles e nada; eu tô fazendo uma mudança aqui pra uma menina e quando eu voltar eu já vou correr tudo na mão aqui; se não o bagulho vai pegar pro lado deles aqui; oh neguinho, não faz isso comigo não, me ajuda aí, véio; vou sim, se eles não pagar eu não vou ter dó deles não”
], conforme
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
)
;

12) MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA [conhecida por
“tia Maria”
ou
“Maria tatuada”
] foi identificada como integrante do
“Comando Vermelho”
;
chamados de
“irmãos de camisas”
; paga mensalidade;
participou de
“áudio conferências para a definição da liderança da facção na cidade de Campo Novo do Parecis
”
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
)
;

13) FÁBIO BARBOSA FRERES [conhecido por “Barbosa” ou “barba negra”] ocupava a posição
“de final”
em Campo Novo do Parecis; após sua prisão, foi substituído pelo apelante MARCOS DE SOUZA SANTOS; em certo momento passou a entrar em contato com alguns integrantes da organização criminosa para convocar reunião no intuito de assumir novamente a referida função
(
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI; arquivos de áudios:
26694638.WAV; 26703022.WAV; 26703617.WAV; 26708739.WAV; 26959822.WAV; 26890241.WAV;
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470
)
.

A divisão de tarefas e a estrutura do grupo criminoso, o qual possuía lideranças [conselheiro geral do Estado;
“final”
em Campo Novo do Parecis;
“final”
em Primavera do Leste], subordinados, núcleos de pessoas responsáveis por realizar novos cadastros [
“cartório”
], receber as mensalidades [
“camisas”
], realizar a contabilidade [tesoureiros
“geral da cadeia”
e
“fora da cadeia”
] e disciplinas [reclusos e soltos],

também pode ser extraída do
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI
e depoimentos
das investigadoras de Polícia
Elisângela Ferreira, Cristiane de L. Franco e Regiane Veronese, em Juízo

(
ID 248600179 - fls. 5.399/5.470).

A investigação conduzida pela autoridade Policial [Adil Pinheiro de Paula], estabeleceu um vínculo
associativo permanente dos apelantes, a divisão de tarefas, com as funções bem determinadas de cada integrante, o objetivo de lucro com a prática reiterada de tráfico de drogas, objetivando levantamento
de recursos a essa
ramificação do “Comando Vermelho de Mato Grosso”, ao passo
permanência do grupo está demonstrada pelo período de investigações [aproximadamente 1 (um) ano], Interceptação das Comunicações Telefônicas por 30 (trinta) dias, e dos diálogos verificados pela Polícia Judiciária Civil de Campo Novo do Parecis
(
Técnico Parcial nº 001/2018/DRPJCTS/NI - “Operação Código Vermelho” - 20.7.2018 - ID 248598680 - fls. 808/814 -, Relatório de Investigação nº 134/2018 - “Operação Código Vermelho” - ID 248598680 – fls. 816/818 -, Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI -

“Operação Código Vermelho” - 8.10.2018 – ID 248598681 – fls. 840/882
).

Historicamente, a facção criminosa “Comando Vermelho” foi criada no Estado de Rio de Janeiro e expandiu-se para o Estado de Mato entre os anos 2011/2013 após Sandro da Silva Rabelo [conhecido como “Sandro Louco”] ter sido recrutado por Luiz Fernando da Costa [“Fernandinho Beira Mar”], enquanto estavam segregados na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR. Ao ser transferido para Penitenciária Central do Estado (PCE/MT), “Sandro Louco”

implementou o denominado “CVMT”, que atua como uma espécie de “franquia” do “CVRJ”,
“uma vez que há efetivamente o uso da marca Comando Vermelho com algum propósito negocial, posto que a facção descoberta em 2013 na PCE poderia ter sido batizada com qualquer outro nome se não houvesse o interesse em agregar o capital”
.

Estima-se que, por volta do ano 2021, o “Comando Vermelho” tinha mais de 15.000 (quinze mil) membros no Estado de Mato Grosso, sendo que o tráfico de drogas é a principal atividade criminosa desempenhada pelo grupo diante da maior lucratividade (CARDOSO TRINDADE, Alana Derlene S. Organizações Criminosas em Mato Grosso à luz da Associação Diferencial: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá, 2021).

As condutas atribuídas aos apelantes de integrar a facção criminosa e de promovê-la, haja vista que tinham funções específicas e de confiança [cobrança e pagamento de mensalidades], comprovam a habitualidade criminosa necessária para aferir a atuação desempenhada na estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o “Comando Vermelho”.

As negativas de autoria dos apelantes resultam isoladas e se contrapõe às declarações coerentes dos agentes policiais, as quais são meio de prova idôneo (TJMT, Enunciado Criminal 8), especialmente porque estão corroboradas pelas interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, suficientes para dar suporte à condenação (TJSC, AP nº 0000137-06.2019.8.24.0023, Rel.ª Salete Silva Sommariva, 22.3.2022).

Com efeito, a organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”
(STJ, AgRg no HC nº 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Noutro giro, trata-se de crime formal, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.7.2024).

Anotam-se os seguintes precedentes do c. STJ e c. Tribunal:

“[...] não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação [...].”
(AgRg no HC nº 848.945/RJ - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2023)

“É improcedente o pedido de absolvição, por falta de provas, se a materialidade delitiva e a autoria do réu estiverem amplamente comprovadas, como se deu na espécie, em que o conteúdo captado através de interceptação telefônica judicialmente deferida e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que investigaram o caso implicam o apelante como membro da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, em prol da qual exercia funções de ‘disciplina’ [...].”
(AP nº 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024)

Atente-se que em relação aos apelantes MARCOS DE SOUZA SANTOS, MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS, TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS, AILTON ELIAS DA SILVA, CLEITON DA SILVA LIMA, FABIANO FERNANDO PEREIRA e
PAULO TEODORO RIBEIRO

[condenados também por associação para o tráfico de drogas] foram individualizadas condutas distintas daquelas inerentes apenas a comercialização de substâncias entorpecentes praticada pelo grupo durante o período das interceptações telefônicas [12.7.2018 a 8.10.2018], em especial aplicação de “salves”, controle financeiro da arrecadação proveniente também do recebimento de mensalidades [“camisas”] e da venda de produtos no interior da unidades prisionais [“mercadinho”] e responsáveis por realizar cadastros de novos membros [
“cartório”
].

Se demonstradas as condutas dos apelantes de forma distinta tanto na organização criminosa quanto na associação voltada ao tráfico de drogas,
“não configura bis in idem a imputação concomitante dos crimes de associação para o tráfico e organização criminosa, por serem tipos penais autônomos
” (STJ, AgRg no HC nº 983.981/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 26.8.2025).

No tocante à causa de aumento do emprego de arma de fogo, como bem pontuado pela i. PGJ,
“restou evidenciado que o núcleo da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ em Campo Novo do Parecis operava com emprego sistemático de armamento, inclusive com a aquisição, guarda e circulação de armas de fogo entre os membros”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 308858397).

Essa majorante [uso de arma de fogo], em relação ao delito de
organização criminosa,
é circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do crime (STJ, AgRg no HC nº 813.666/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27.10.2023; HC nº 773.395/AC, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.11.2024).

Quanto a agravante da posição de comando atribuída a apelante
TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS,

“não há dúvidas sobre a sua incidência, na medida em que as provas dos autos comprovam que a apelante Tayná exercia papel de liderança dentro do grupo criminoso organizado, haja vista que, as provas constantes no autos, especialmente os diálogos interceptados e os depoimentos das investigadoras da Polícia Civil, demonstram de forma inequívoca que a apelante atuava como disciplina geral da rua, com poder de decisão, participação em reuniões de liderança (‘R’), elaboração e envio de relatórios sobre arrecadação de ‘camisa’ e ‘lojinha’, além de coordenar a distribuição de entorpecentes aos membros da facção ‘Comando Vermelho’, tudo a evidenciar sua posição hierárquica e funcional dentro da estrutura da organização, justificando plenamente a incidência da causa de aumento por liderança
”, conforme ressaltado pela i. PGJ (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 308858397).

Se demonstrado que a apelante detinha controle sobre outros membros da organização criminosa, afigura-se “
inconteste a agravante pelo exercício de comando
” (TJMS, Ap nº 0914383-81.2019.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2ª Câmara Criminal, 11.12.2021).

Nesse contexto, impõe-se manter as condenações dos apelantes
MARCOS DE SOUZA SANTOS, MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS e TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS
pela prática de organização criminosa agravada pela posição de comando e majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º e §3º), bem como dos apelantes
AILTON ELIAS DA SILVA, CLEITON DA SILVA LIMA, FABIANO FERNANDO PEREIRA, PAULO TEODORO RIBEIRO, MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES, DARLI DOS SANTOS DIAS, JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA, CARLOVIC SILVA DOS SANTOS, MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA, MISSIEL RIBEIRO FEITOSA, FÁBIO BARBOSA FRERES, ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, SILVESTRE DIONES DIAS e ERIVAN SANTOS DA SILVA por
organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º).

Por outro lado, as responsabilizações penais dos apelantes ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, SILVESTRE DIONES DIAS e ERIVAN SANTOS DA SILVA tanto por organização criminosa quanto por associação para o tráfico de drogas não estão embasadas elementos fático-probatórios distintos, ou seja, os vínculos associativos, as condutas e a permanência do grupo se confundem, conforme se observa dos depoimentos das investigadoras de Polícia [
Elisângela Ferreira, Cristiane de L. Franco e Regiane Veronese
], em Juízo
(ID 248600166/
ID 248600179
)
, somados aos relatórios técnicos das interceptações telefônicas
(
Relatório Técnico Parcial nº 001/2018/DRPJCTS/NI, Relatório de Investigação nº 134/2018, Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI

- ID 248598681
).

A partir do conjunto probatório, conclui-se que a mercancia de substâncias entorpecentes constituía a principal e a única atividade ilícita [efetivamente comprovada] desempenhada pelos apelantes ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, SILVESTRE DIONES DIAS, ERIVAN SANTOS DA SILVA, tanto que estão classificados, na sentença, entre aqueles que são
“chamados de irmãos de camisas”, “pagam mensalidade” e “não participam da administração”
(ID 248600179).

Não se desconhece o entendimento jurisprudencial do c. STJ quanto a possibilidade de imputação de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, haja vista serem tipos penais autônomos (AgRg no HC 491153-SC 2019/0027459-5, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 12.8.2020; AgRg no AREsp 1593941/TO 2019/0291937-2, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 29.9.2020).

Todavia, não se identifica qualquer traço distintivo entre as imputações. Em outras palavras, ambos os crimes estão consubstanciados nos mesmos fatos, período e agentes e não se descreve qualquer outra prática criminosa que não a venda de drogas, além da cobrança e pagamento de taxa [“camisa” e “lojinha”], que também visa a autorização para se manter na facção criminosa e, com isso, realizar a venda contínua de substâncias entorpecentes. Além disso, não há pluralidade de vínculos associativos, em diferentes contextos fáticos, ou forma de atuação.

Sobre a dupla imputação de crimes [organização criminosa e associação para o tráfico], leciona Vicente Greco Filho:

“Mais complexa é a relação com o crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). O crime de associação para o tráfico tem menos elementos do que o crime de organização criminosa. Basta a união de duas pessoas com ânimo associativo com o fim de praticar crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas, desnecessários os demais requisitos do artigo comentado. Acontece que pode, e isso comumente acontece, formar-se organização criminosa, como todos os elementos desta lei para a prática do tráfico de drogas. Uma análise superficial poderia levar à conclusão de que a associação para o tráfico, como o art. 288 seria subsidiário no art. 2º desta lei. Acontece que a associação para o tráfico tem pena maior, de reclusão, de 3 a 10 anos. Crime com pena maior não pode ser subsidiário de outro com pena menor, ainda que seus elementos estejam totalmente naquele contidos. Deve aplicar-se então, outro princípio, o da especialidade, de modo que, ainda que estejam

presentes todos os elementos do crime de organização criminosa, se o crime visado é o tráfico de drogas, o crime é o do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Ambos cumulativamente jamais, porque haveria bis in idem inadmissível”
(in Comentários à Lei de Organização Criminosa - Lei 12.850/2013, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 18).

Diane da ausência de liames subjetivos autônomos, a condenação pela organização criminosa deve ser afastada para se evitar dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
). Isso porque, se
“a organização criminosa perpetrar somente o crime de tráfico de drogas, evidentemente o grupo criminoso [...] praticará o crime de associação para o tráfico”
, à luz do princípio da especialidade (TJMT, AP

0002080-45.2019.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 25.6.2020; AP NU 1005148-31.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 12.5.2025; AP NU 0000014-36.2020.8.11.0087, Primeira Câmara Criminal, 7.5.2025).

Outrossim, não se afigura
“possível a condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas quando a conduta atribuída ao réu decorre do mesmo contexto fático, sem demonstração de associação distinta”
(AP 1020998-57.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 18.10.2024).

Sendo assim, os apelantes ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO, SILVESTRE DIONES DIAS, ERIVAN SANTOS DA SILVA
devem ser absolvidos da organização criminosa diante da dupla imputação pelo mesmo fato, nos termos do art. 386, VI do CPP [existirem circunstâncias que excluam o crime].

Em relação ao apelante MISSIEL RIBEIRO FEITOSA [conhecido por “Narizinho”], seu envolvimento na organização criminosa foi aferido a partir de um diálogo interceptado [
Relatório Técnico Final nº 016/2018/DRPJCTS/NI
- “
(26800680.WAV) MARCÃO X BOREL X PRETINHO X PR X TÁ X DIONE X CICATRIZ X INDINHO
”
], no qual o apelante MARCOS DE SOUZA SANTOS
“fala que tem que tirar o Narizinho, pois é irmão deles”
(ID 248598681 – fls. 840/882).

Observa-se que o diálogo não se mostra suficiente para individualizar a conduta do apelante na organização criminosa, ao passo que a assertiva da investigadora de Polícia R
egiane Veronese, em Juízo (
ID 248600179)
, de que
“Missiel pagava camisa”
não está corroborada por qualquer elemento de prova.

Nessa vertente, a participação do apelante na estrutura complexa do crime organizado, no qual se situa o
“Comando Vermelho”
, não resultou suficientemente comprovada.

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13 é necessário que a junção dos indivíduos componentes se dê de maneira estável, duradoura e organizada, pois é justamente nesse ponto que determinado grupo
criminoso
se diferencia das demais formas de criminalidade coletiva.
Ausente demonstração do liame subjetivo entre os acusados e integrantes de
organização
, impositiva a
absolvição
, com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.”
(AP NU 1019115-93.2022.8.11.0015, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 6.10.2023)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante [MISSIEL RIBEIRO FEITOSA] da organização criminosa (Lei nº 12.850/13, art. 2º), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Apelante AILTON ELIAS DA SILVA

Da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, diante da avaliação negativa da culpabilidade.

A depreciação culpabilidade em afirmação genérica [
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
] mostra-se inidônea por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

Afastada a avaliação negativa da culpabilidade, a pena-base deve ser redimensionada para
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025)
.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes ou agravantes, transforma-se a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, a causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) autoriza a elevação da pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual totaliza-se a da organização criminosa armada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, visto que
não incidem minorantes.

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, transformou a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - em intermediária por não ter reconhecido agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena da associação para o tráfico permanece em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa armada e a associação para tráfico, totaliza-se a pena definitiva do apelante CLEITON DA SILVA LIMA em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
711 (setecentos e
onze) dias-multa
.

Relativamente ao regime, conserva-se o
inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, ‘b’) fixado, pelo Juízo singular,
após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias [9.7.2019 a 17.12.2021] da pena final [
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão].

Quanto à hipossuficiência econômica [isenção de custas], cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024), razão pela qual o pedido não deve ser conhecido.

Apelante CLEITON DA SILVA LIMA

Da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, diante da avaliação negativa da culpabilidade [
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
].

A fundamentação utilizada pelo Juízo singular apresenta-se inidônea por ser inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025)
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, não incidem minorantes. A causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) autoriza a elevação da pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual totaliza-se a da organização criminosa armada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base está em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - foi transformada em provisória, haja vista que não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, a reprimenda da associação para o tráfico deve ser mantida em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pois inexistentes majorantes ou minorantes.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa armada e a associação para tráfico, a pena definitiva do apelante CLEITON DA SILVA LIMA deve ser totalizada em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
711 (setecentos e
onze) dias-multa
,
mantido o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, ‘b’) estabelecido, pela juíza da causa, após
detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias [9.7.2019 a 17.12.2021].

Sobre a hipossuficiência econômica para adimplemento de custas, cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna, aferir a situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 1001525-81.2023.8.11.0011, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 16.8.2024), de modo que o pedido não deve ser conhecido.

Apelante MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES

Da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sopesada a depreciação da culpabilidade [
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
].

A motivação adotada pela juíza da causa mostra-se inidônea por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

Logo, redimensiona-se a pena-base para
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025)
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, não incidem minorantes.

A causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) autoriza a elevação da pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual totaliza-se a pena da apelante MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, conservado o regime aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’) fixado, na sentença, após
detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 19 (dezenove) dias [29.8.2019 a 17.12.2021].

Apelante TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS

Da organização criminosa agravada pela posição de comando e majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sopesada a depreciação da culpabilidade.

A negativação culpabilidade em afirmação genérica [
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
] mostra-se inidônea por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024), motivo pelo qual deve ser afastada a depreciação desse vetor, redimensionado
a pena-base para
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025)
.

Na segunda fase, não incidem atenuantes. Pela agravante da posição de comando (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º) o Juízo singular exasperou a pena em 6 (seis) meses, cujo patamar deve ser mantido por corresponder à fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC nº 915.185/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.7.2024), de modo a tornar a pena provisória em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena. A majorante do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) justifica a elevação da reprimenda em 1/6 (um sexto), de modo a totalizar a pena da organização criminosa em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, preserva-se a pena da associação para o tráfico em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, visto que inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em decorrência do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa agravada [posição de comando] e majorada [emprego de arma de fogo] e a associação para o tráfico, totaliza-se a pena definitiva da apelante
TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS em 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 712
(setecentos e doze) dias-multa.

No que tange ao regime, conserva-se o inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, ‘b’) fixado, pela juíza da causa,
após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias [9.7.2019 a 17.12.2021] da pena definitiva [
7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão
].

Apelante ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, pela negativação das circunstâncias do crime.

A depreciação das circunstâncias do crime está motivada em fundamentação concreta [utilizar
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
”], que justifica a exasperação da pena basilar (STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.3.2023).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em
“
1/6 (um sexto
) sobre a pena mínima ou
1/8 (um oitavo
) sobre a média dos extremos”
para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025),
motivo pelo qual
preserva-se a pena-base em
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual transformou-se a pena-base - 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa - em provisória.

Na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes, de modo que a pena definitiva do apelante ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO resulta em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa
, em regime
aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’),
após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses [9.7.2019 a 7.1.2022 - ID 248600173 - seq. 56. fls. 6] da pena definitiva [
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão].

Apelante MARCOS DE SOUZA SANTOS

Da organização criminosa agravada pela posição de comando e majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º)

Na primeira fase, fixou-se pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, sopesadas as valorações desfavoráveis da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

A avaliação negativa da culpabilidade na
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
afigura-se inidônea por recair sobre elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

O apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], possuía condenação definitiva por roubo majorado, transitada em julgado no dia 7.11.2008 (SEEU 0009485-19.2018.8.11.0064; ação penal 0003699-61.2007.8.11.0037), a configurar maus antecedentes.

A utilização de
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
”] justifica a exasperação da pena-base, por extrapolar os elementos do tipo penal (STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.3.2023).

Afastada a avalição desfavorável da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
(AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025)
.

Na segunda fase, não incidem atenuantes. As agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], registrava condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado no dia 18.11.2013 (SEEU 0009485-19.2018.8.11.0064; ação penal NU 0002069-28.2011.811.0037) - e posição de comando (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §3º) ensejam o aumento da pena em 1 (um ano de reclusão), conforme decidido pela juíza da causa, cujo patamar se mostra mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 915.185/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.7.2024), motivo pelo qual eleva-se a pena intermediária para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena, ao passo que o emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) enseja o aumento da reprimenda em 1/6 (um sexto), a totalizar a pena da organização criminosa em 6 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, preserva-se a pena base encontra-se fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ante as avaliações desfavoráveis dos antecedentes e circunstâncias do crime.

O apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], possuía condenação definitiva por roubo majorado, transitada em julgado no dia 7.11.2008 (SEEU 0009485-19.2018.8.11.0064; ação penal 0003699-61.2007.8.11.0037), a caracterizar maus antecedentes.

A valoração negativa das circunstâncias do crime na utilização de
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
” deve ser mantida, por se tratar

de

motivação concreta, que extrapola o tipo penal (STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.3.2023).

A elevação da pena em
“
1/8 (um oitavo
) sobre a média dos extremos”
para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025), de modo que a pena-base deve ser mantida em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes. Pela reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], registrava condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo, com trânsito em julgado no dia 18.11.2013 (SEEU 0009485-19.2018.8.11.0064; ação penal NU 0002069-28.2011.811.0037) -, elevou-se a pena provisória para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, a pena associação para o tráfico permanece em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa, haja vista inexistirem majorantes ou minorantes.

Diante do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e a
associação para o tráfico de drogas, soma-se a pena definitiva do apelante
MARCOS DE SOUZA SANTOS em 11 (onze) anos e 6 (seis) dias de reclusão e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33,

§ 2º, ‘a’, § 3º).

Anote-se que a detração do período de prisão preventiva da pena definitiva, não autoriza a modificação do regime inicial fechado fixado na sentença, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º), motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023;
TJMT, AP NU 1002978-38.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

Apelante MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS

Da organização criminosa agravada pela posição de comando e majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º)

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, pelas depreciações da culpabilidade e circunstâncias do crime.

A avaliação negativa da culpabilidade na
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
afigura-se inidônea por recair sobre elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

A valoração desfavorável das circunstâncias do crime está motivada em fundamentação concreta [utilizar
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
”], que justifica a exasperação da pena basilar (STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.3.2023).

A existência de uma circunstância judicial desfavorável [circunstâncias do crime] permite a elevação da pena-base em “
1/8 (um oitavo
) sobre a média dos extremos”
(AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025)
, de modo a redimensionar a pena-base para 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], registrava condenação definitiva por homicídio, com trânsito em julgado no dia 15.9.2014 (SEEU 0002272-48.2015.8.11.0037; ação penal NU 0000560-63.2013.8.11.0014) – e da posição de comando (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §3º) elevando a pena em 1 (um ano de reclusão), cujo patamar deve ser mantido por ser mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente utilizada pelo c. STJ (AgRg no HC nº 915.185/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.7.2024), a totalizar e pena provisória em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Na terceira fase, emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) permite a exasperação da reprimenda em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual a pena da organização criminosa resulta em 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e

21 (vinte e um) dias-multa
, haja vista que
não incidem causas de diminuição de pena.

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, sopesada a avalição desfavorável das circunstâncias do crime [utilizar
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
”], cuja motivação afigura-se concreta e idônea, por extrapolar os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.3.2023).

Desse modo, preserva-se a pena-base em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. A reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], registrava condenação definitiva por homicídio, com trânsito em julgado no dia 15.9.2014 (SEEU 0002272-48.2015.8.11.0037; ação penal NU 0000560-63.2013.8.11.0014) - justifica o agravamento da pena em 6 (seis) meses, conforme sentença, a preservar a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na terceira fase, por não haver majorantes ou minorantes, conserva-se a reprimenda da associação para o tráfico de drogas em
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e a
associação para o tráfico de drogas, soma-se a pena definitiva da apelante
MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 771 (setecentos e setenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33,

§ 2º, ‘a’, § 3º).

Frise-se que a dedução do período de prisão preventiva da pena definitiva, não autoriza a modificação do regime inicial fechado fixado na sentença, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º), motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023;
TJMT, AP NU 1002978-38.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

Apelante FABIANO FERNANDO PEREIRA

Da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A avaliação negativa da culpabilidade, na
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
afigura-se inidônea por recair sobre elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

A depreciação das circunstâncias do crime encontra-se concretamente motivada [utilização de
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
”], cuja fundamentação justifica o aumento da pena base (STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.3.2023).

Afastada a valoração negativa da culpabilidade, impõe-se redimensionar a pena-base para 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa (STJ, AgRg no HC nº 586.021/SC, Rel. Min Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23.9.2020;
AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025
).

Na segunda fase, não incidem atenuantes. A reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 16.11.2014 (SEEU 0001415-55.2018.8.11.0050; ação penal NU 0000991-36.2012.8.11.0078) – enseja o aumento da pena em 6 (seis) meses, aplicado pelo Juízo singular, a transformar a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na terceira fase, emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) justifica a elevação da pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual totaliza-se a pena da organização criminosa em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, visto que
não há causas de diminuição de pena.

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena base foi fixada em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, sopesada a avalição desfavorável das circunstâncias do crime [utilizar
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
”], cuja motivação afigura-se concreta e idônea, por extrapolar os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.3.2023).

Desse modo, preserva-se a pena-base em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes. A reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 16.11.2014 (SEEU 0001415-55.2018.8.11.0050; ação penal NU 0000991-36.2012.8.11.0078) – permite o agravamento da pena em 6 (seis) meses, conforme decidido pela juíza da causa, a manter a pena intermediária em 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na terceira fase, por não haver majorantes ou minorantes, conserva-se a reprimenda da associação para o tráfico de drogas em
4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Ante o concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e a
associação para o tráfico de drogas, soma-se a pena definitiva do apelante
FABIANO FERNANDO PEREIRA em 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado (CP, art. 33,

§ 2º, ‘a’, § 3º).

Anote-se que a detração do tempo de segregação provisória da pena definitiva, não autoriza a modificação do regime inicial fechado fixado na sentença, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º), motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023;
TJMT, AP NU 1002978-38.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

Apelante PAULO TEODORO RIBEIRO

Da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, diante da avaliação negativa da culpabilidade [
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
].

A fundamentação utilizada pelo Juízo singular apresenta-se inidônea por ser inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025)
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, não incidem minorantes. A causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) autoriza a elevação da pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual totaliza-se a da organização criminosa armada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base está em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - foi transformada em provisória, haja vista que não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena da associação para o tráfico permanece em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre a organização criminosa armada e a associação para tráfico, totaliza-se a pena definitiva do apelante PAULO TEODORO RIBEIRO em
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
711 (setecentos e
onze) dias-multa
.

Relativamente ao
regime, preserva-se o inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, ‘b’) fixado, pelo Juízo singular, após
a detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias [10.7.2019 a 17.12.2021] da pena definitiva [
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão].

Apelante MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, totalizou-se a pena da apelante MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

No tocante ao regime, foi fixado o aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’), pela juíza da causa,
após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias [9.7.2019 a 17.12.2021] da pena imposta [
3 (três) anos de reclusão]
.

Apelante DARLI DOS SANTOS DIAS.

Da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A avaliação negativa da culpabilidade na
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
afigura-se inidônea por recair sobre elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

A depreciação das circunstâncias do crime está motivada em fundamentação concreta [utilizar
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
”], que autoriza a exasperação da pena base (STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.3.2023).

Desse modo, a pena-base deve ser redimensionada para
3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa
(AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025)
.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

A reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], registrava condenação definitiva por roubo, com trânsito em julgado no dia 10.7.2017 (SEEU
0008026-79.2018.8.11.0064;
ação penal NU 0001625-67.2017.8.11.004) - permite o agravamento da pena em 6 (seis) meses, aplicado pelo Juízo singular, de modo a tornar a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena.

O emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) justifica a elevação da pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual totaliza-se a pena do apelante DARLI DOS SANTOS DIAS em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Em relação ao regime, mantém-se o semiaberto (CP, art. 33, §2º, ‘b’) estabelecido, na sentença,
após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias [31.5.2019 a 17.12.2021] da pena final imposta [
4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão].

Apelante SILVESTRE DIONES DIAS

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e circunstâncias do crime.

O apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], possuía duas condenações definitivas por furtos, transitadas em julgado nos dias 16.11.2009 e 24.5.2011 (SEEU 0000590-92.2010.8.11.0050; ações penais NU 0001866-95.2009.8.11.0050 e NU 0001289-20.2009.811.0050), a caracterizar maus antecedentes.

A valoração negativa das circunstâncias do crime está motivada em fundamentação concreta [utilizar
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
”], que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal (STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.3.2023).

O c. STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em
“
1/6 (um sexto
) sobre a pena mínima ou
1/8 (um oitavo
) sobre a média dos extremos”
para cada circunstância judicial desfavorável (AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025).

Desse modo, preserva-se a pena-base em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], registrava condenação definitiva por roubo, com trânsito em julgado no dia 16.9.2011 (SEEU 0000590-92.2010.8.11.0050; ação penal NU 0001324-09.2011.8.11.0050) - permite o agravamento da pena em 6 (seis) meses, adotado pela juíza da causa, a conservar a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, a pena definitiva do apelante SILVESTRE DIONES DIAS resulta em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Quanto ao regime, conserva-se o inicial fechado em razão dos maus antecedentes e reincidência, apesar da pena imposta [inferior a oito] anos de reclusão (CP, art. 33,

§ 2°, ‘a’, § 3°; STJ, HC nº 893.778/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.6.2025).

Registre-se que a detração do período de segregação provisória da pena definitiva não autoriza a modificação do regime inicial fechado fixado na sentença, em razão da reincidência (CPP, art. 387, § 2º), motivo pelo qual caberá ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) verificar o tempo de prisão preventiva para fins de mudança de regime prisional do apelante (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.114.313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 19.5.2023;
TJMT, AP NU 1002978-38.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, 25.10.2023).

Igualmente,
eventual extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena deve ser reservada ao Juízo da Execução penal (SEEU
0000590-92.2010.8.11.0050
), a quem compete análise
“dos benefícios afetos à execução”
e adimplemento da pena de multa

(TJMT, Ap 145424/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 21.1.2016).

Apelante ERIVAN SANTOS DA SILVA

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, diante da negativação das circunstâncias do crime.

A valoração negativa das circunstâncias do crime está justificada em elemento concreto, qual seja a utilização de
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
” (STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.3.2023), que autoriza o aumento da pena-base para 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa

(AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025).

Na segunda fase, preserva-se a pena intermediária em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, pois inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, ao que se totaliza a pena definitiva do apelante ERIVAN SANTOS DA SILVA em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa
.

Sobre o regime, conserva-se o aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’) fixado, pela juíza da causa,
após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias [10.7.2019 a 17.12.2021] da pena definitiva [
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão].

Apelante JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA

Da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, ao depreciar a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

A avaliação desfavorável da culpabilidade, na
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
afigura-se inidônea por recair sobre elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

A negativação das circunstâncias do crime está motivada em fundamentação concreta [utilizar
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
”], que autoriza a exasperação da pena base (STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.3.2023).

Afastada a valoração desfavorável da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para
3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa
(AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025)
.

Na segunda fase, não incidem atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual a pena-base deve - 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa - deve ser conduzida a intermediária.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena.

Pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º), eleva-se pena em 1/6 (um sexto), a totalizar reprimenda definitiva do apelante JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

No que se refere ao regime, preserva-se o aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’) estabelecido, na sentença,
após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias [9.7.2019 a 17.12.2021] da pena final imposta [
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão].

Apelante KAIO CÉSAR MELO DA SILVA

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, totalizou-se a pena do apelante KAIO CÉSAR MELO DA SILVA em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, pois não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

No que tange ao regime, mantém-se o aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’) fixado, pelo Juízo singular,
após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias [9.7.2019 a 17.12.2021] da pena definitiva [
3 (três) anos de reclusão]
.

Apelante CARLOVIC SILVA DOS SANTOS

Da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, consideradas as negativações da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

A avaliação negativa da culpabilidade na
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
afigura-se inidônea por recair sobre elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

O apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 14.3.2018 (SEEU
0001256-49.2017.8.11.0050
; ação penal NU 0002475-68.2015.8.11.0050), a qual configura maus antecedentes.

A valoração desfavorável das circunstâncias do crime está motivada em fundamentação concreta [utilizar
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
”], que autoriza a exasperação da pena base (STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.3.2023).

Afastada a depreciação da culpabilidade, impõe-se redimensionar a pena-base deve para
4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. A reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], registrava condenação definitiva por roubo, transitada em julgado em 9.3.3018 (SEEU
0001256-49.2017.8.11.0050
;
ação penal NU 0003849-85.2016.8.11.0050) - permite o agravamento da pena em 6 (seis) meses, adotado decidido na sentença, de modo a elevar a pena intermediária para 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena. O emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) justifica a elevação da pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual totaliza-se a pena do apelante CARLOVIC SILVA DOS SANTOS em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
.

No tocante ao regime, conserva-se o semiaberto (CP, art. 33, §2º, ‘b’) estabelecido, na sentença,
após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias [31.5.2019 a 17.12.2021] da pena definitiva [
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão].

Apelante MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA

Da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)

Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sopesada a depreciação da culpabilidade [
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
].

A motivação adotada na sentença mostra-se inidônea por se tratar de elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

Sendo assim, redimensiona-se a pena-base para
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(STJ, AgRg no REsp nº 2.198.752/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 18.8.2025)
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa - deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase, não incidem minorantes, ao passo que a causa de aumento do emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) autoriza a elevação da pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual totaliza-se a pena da apelante MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Em relação ao regime, preserva-se o aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’) fixado, pela juíza da causa,
após detração do período de prisão preventiva de 10 (dez) meses e 2 (dois) dias [31.5.2019 a 1º.2.2020] da pena final imposta [
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão].

Apelante RENAN DE SOUZA VIERO

Da associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual a pena-base - 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa - foi transformada em intermediária.

Na terceira fase, a pena do apelante RENAN DE SOUZA VIERO permanece em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, visto que inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao regime, conserva-se o aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’), estabelecido na sentença,
após detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias [9.7.2019 a 13.9.2019] da pena final [
3 (três) anos de reclusão]
.

Apelante FÁBIO BARBOSA FRERES

Da organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

A depreciação da culpabilidade na
“censura ao comportamento do acusado, pois, o crime organizado afeta profundamente a paz pública e a tessitura social”
afigura-se inidônea por recair sobre elemento inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no REsp nº 2.124.267/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21.6.2024).

O apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], possuía condenação definitiva por furto qualificado, com trânsito em julgado no dia 22.10. 2012 (SEEU
0031925-46.2016.8.11.0042
; ação penal NU 0000277-63.2012.8.11.0050), a qual configura maus antecedentes.

A negativação das circunstâncias do crime está motivada em fundamentação concreta [utilizar
“aparelhos celulares no interior dos estabelecimentos prisionais para concretização dos crimes, contando, ainda, com o auxílio de agentes externos
”], que autoriza a exasperação da pena base (STJ, AgRg no HC nº 658.542/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 17.3.2023).

Afastada a valoração desfavorável da culpabilidade, impõe-se redimensionar a pena-base para
4 (quatro) anos, 7 (sete) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. A reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época dos fatos [12.7.2018 a 10.7.2019], registrava condenação definitiva por homicídio, transitada em julgado no dia 12.7.2016 (SEEU
0031925-46.2016.8.11.0042
;
ação penal NU 0001219-27.2014.8.11.0050) – autoriza a exasperação da pena em 6 (seis) meses, conforme decidido pelo Juízo singular, a transformar a pena provisória em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na terceira fase, não incidem causas de diminuição de pena.

O emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) justifica a elevação da pena em 1/6 (um sexto), razão pela qual totaliza-se a pena do apelante FÁBIO BARBOSA FRERES em 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
.

Sobre o regime, preserva-se o inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, ‘b’) fixado, pelo Juízo singular,
após a detração do período de prisão preventiva de 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 18 (dezoito) dias [31.5.2019 a 17.12.2021] da pena definitiva [
5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão]
.

Exauridos as pretensões recursais relativas ao apenamento, verifica-se que os corréus

José Mateus dos Santos Silva,
Alexandre Pereira da Cruz, Urederson de Souza Santos e Paulo César Rosa Braga, os quais não recorreram da sentença condenatória, encontram-se na mesma situação fático-jurídica dos apelantes AILTON ELIAS DA SILVA, CLEITON DA SILVA LIMA e PAULO TEODORO RIBEIRO [readequação das penas para
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
711 (setecentos e
onze) dias-multa],

a ensejar a extensão dos efeitos deste julgamento, nos termos do art. 580 do CPP
(TJMT, Ap nº 24764/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 23.1.2017).

Com essas considerações, recursos
:

1) do apelante
AILTON ELIAS DA SILVA
conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a penas da organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) e associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)
a
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
711 (setecentos e
onze) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, ‘b’)
;

2) do apelante
CLEITON DA SILVA LIMA

conhecido em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a penas da organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) e associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)
a
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
711 (setecentos e
onze) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §2º, ‘b’)
;

3) da apelante
MYLLENE KETLYN FIGUEIREDO FLORES

conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
readequar a penas da
organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)
a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime aberto
;

4) da apelante
TAYNÁ THALITA TOMAS DOS SANTOS
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a penas da organização criminosa agravada pela posição de comando e majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e § 3º)
e associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 712
(setecentos e doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto
;

5) do apelante

ALEXSANDRO DA SILVA LAURINDO
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo da organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º), por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI), e manter a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa
, no regime aberto
;

6) do apelante
MARCOS DE SOUZA SANTOS

conhecido

e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da organização criminosa agravada pela posição de comando e majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e § 3º) e associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 11 (onze) anos e 6 (seis) dias de reclusão e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado;

7) da apelante
MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS

conhecido

e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da organização criminosa agravada pela posição de comando e majorada pelo emprego de arma de fogo (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º e § 3º) e associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 771 (setecentos e setenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado;

8) do apelante
FABIANO FERNANDO PEREIRA

conhecido

e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) e associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 9 (nove) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado;

9) do apelante
PAULO TEODORO RIBEIRO

conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a penas da organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) e associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35)
a
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
711 (setecentos e
onze) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto
;

10) da apelante

MELIÁ COUTO VARÃO DA SILVA
conhecido
, mas
DESPROVIDO
para manter a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto;

11)

do apelante DARLI DOS SANTOS DIAS
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a penas da organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º) a 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, em regime semiaberto
;

12) do apelante

SILVESTRE DIONES DIAS
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo da organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º), por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI), e manter a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa, no regime inicial fechado;

13) do apelante

ERIVAN SANTOS DA SILVA
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolvê-lo da organização criminosa (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º), por existirem circunstâncias que excluem o crime (CPP, art. 386, VI) e manter a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa
, no regime aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’)
;

14)

do apelante JOSÉ CARLOS FRANCISCO DA SILVA
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
readequar a penas da
organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)
a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime aberto
;

15) do apelante

KAIO CÉSAR MELO DA SILVA

conhecido
,

mas
DES
PROVIDO
para manter a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto;

16) do apelante CARLOVIC SILVA DOS SANTOS
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
readequar a penas da
organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)
a 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, em regime semiaberto
;

17) da apelante MARIA SIRLANGIA NUNES DA SILVA
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
readequar a penas da
organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)
a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime aberto
;

18)

do apelante
MISSIEL RIBEIRO FEITOSA

conhecido
e
PROVIDO

para absolvê-lo
da organização criminosa armada (Lei nº 12.850/13, art. 2º), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII);

19)

do apelante

RENAN DE SOUZA VIERO
conhecido
, mas
DES
PROVIDO
para manter a condenação por associação para o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 35) a 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime aberto;

20) do apelante
FÁBIO BARBOSA FRERES

conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para
readequar a penas da
organização criminosa armada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 2º)
a 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, em regime semiaberto
.

Por força do art. 580 do CPP,
READEQUÁM-SE
, de ofício,

as penas dos corréus
José Mateus dos Santos Silva,
Alexandre Pereira da Cruz, Urederson de Souza Santos e Paulo César Rosa Braga a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 711 (setecentos e onze) dias-multa
,
em regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação dos cálculos das penas dos apelantes
MARCOS DE SOUZA SANTOS, MÁRCIA MARIA DOS SANTOS DIAS, FABIANO FERNANDO PEREIRA e
SILVESTRE DIONES DIAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025